Tribunal: CARF
Processo: 10860.720385/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Constitui remuneração o conjunto de retribuições recebidas habitualmente pelo empregado pela prestação dos serviços, em dinheiro, ou em utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho ou de uma prestação de serviços, de modo a satisfazer suas necessidades, como contra-prestação do trabalho realizado.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PRÊMIOS. REQUISITOS.
Não integra o salário-de-contribuição os prêmios pagos a segurados, em dinheiro ou utilidades, em campanha de incentivo de vendas, desde que comprovada a essência da premiação, pelo atingimento das metas e objetivos constantes dos regulamentos das campanhas de incentivo.
Não configura premiação a concessão de valores ou utilidades a segurados pelo simples exercício da atividade ordinária de vendas de produtos, ausentes metas específicas que ensejem um plus na prestação de serviços.
A não apresentação pelo contribuinte dos beneficiários das premiações de incentivo e/ou dos regulamentos das campanhas de incentivo realizadas, ou a deficiência destes, impede seja reconhecida a natureza de premiação dos valores e utilidades distribuídos, sem prejuízo do arbitramento da base de cálculo ao lançamento.
TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. GUELTAS. CAMPANHAS DE INCENTIVO PROVADAS DE FORMA DEFICIENTE.
Os prêmios pagos a pessoas jurídicas sem identificação dos segurados beneficiados, não integra o salário-de-contribuição.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NÃO PRESTADOS PELO CONTRIBUINTE OU PRESTADOS COM DEFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO.
O instituto do arbitramento consiste em método inerente ao lançamento, cabível no caso da não prestação de informações pelo sujeito passivo ou da não apresentação de documentos pelo mesmo, ou, ainda, no caso de prestação de informações ou apresentação de documentos de forma deficiente, de forma a impedir uma conclusão certa quanto à natureza dos fatos verificados pela fiscalização.
A não apresentação, pelo contribuinte, dos regulamentos de campanhas de incentivo e/ou dos beneficiados por elas, notadamente quando, por contrato, tem o dever de ter as informações não apresentadas, ou sua apresentação deficiente, justificam a adoção do método do arbitramento e o agravamento da multa de ofício.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a tributação imputada.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
A Lei no 10.101/00, não tem determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ESTABELECIMENTO DE METAS. ANTERIORIDADE DA SUA FIXAÇÃO. ANTECIPAÇÃO.
Incidem contribuição previdenciária sobre os pagamentos realizados a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, quando ausente a fixação de metas a serem atingidas pelos segurados, bem assim, quando a celebração do acordo de PLR não observa a anterioridade razoável à lógica da integração capital-trabalho.
Não viola a Lei no 10.101/2000 o lançamento em folha de pagamento de parcela de PLR, em caso específico, para corrigir erros de pagamento realizado em outra competência.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTABILIZAÇÃO DE FATOS GERADORES E REGISTROS CONTÁBEIS. OCORRÊNCIA.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, o fato do contribuinte elaborar folha de pagamento sem observância dos padrões exigidos pela legislação previdenciária, não incluindo os segurados contribuintes individuais.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, o fato do contribuinte não registrar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores das contribuições previdenciárias, como é o caso da não contabilização adequada de pagamento de prêmios tributáveis, considerada como remuneração indireta.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, o fato do contribuinte não apresentar documentos comprobatórios dos registros contábeis, ou apresentá-los de forma deficiente, e, ainda, utilizar-se de expressões em língua estrangeira sem relatório paralelo, integrante da contabilidade, que permita identificar as operações registradas.
A obrigação acessória, em face da sua natureza de dever instrumental tributário, tem relativa autonomia em relação à obrigação principal, sendo, em regra, irrelevante a conclusão que se tenha em relação a esta, bem assim, a verificação da real intenção do agente ou a demonstração de prejuízo ao Erário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Com relação aos juros aplica-se a taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4
SELIC SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720385/2013-81
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-010.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrentes
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Constitui remuneração o conjunto de retribuições recebidas habitualmente pelo
empregado pela prestação dos serviços, em dinheiro, ou em utilidades,
provenientes do empregador ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de
trabalho ou de uma prestação de serviços, de modo a satisfazer suas
necessidades, como contra-prestação do trabalho realizado.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PRÊMIOS. REQUISITOS.
Não integra o salário-de-contribuição os prêmios pagos a segurados, em
dinheiro ou utilidades, em campanha de incentivo de vendas, desde que
comprovada a essência da premiação, pelo atingimento das metas e objetivos
constantes dos regulamentos das campanhas de incentivo.
Não configura premiação a concessão de valores ou utilidades a segurados pelo
simples exercício da atividade ordinária de vendas de produtos, ausentes metas
específicas que ensejem um “plus” na prestação de serviços.
A não apresentação pelo contribuinte dos beneficiários das premiações de
incentivo e/ou dos regulamentos das campanhas de incentivo realizadas, ou a
deficiência destes, impede seja reconhecida a natureza de premiação dos
valores e utilidades distribuídos, sem prejuízo do arbitramento da base de
cálculo ao lançamento.
TRIBUTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
“GUELTAS”. CAMPANHAS DE INCENTIVO PROVADAS DE FORMA
DEFICIENTE.
Os prêmios pagos a pessoas jurídicas sem identificação dos segurados
beneficiados, não integra o salário-de-contribuição.
LANÇAMENTO. ARBITRAMENTO. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
NÃO PRESTADOS PELO CONTRIBUINTE OU PRESTADOS COM
DEFICIÊNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720385/2013-81
Fl. 7224
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

O instituto do arbitramento consiste em método inerente ao lançamento,
cabível no caso da não prestação de informações pelo sujeito passivo ou da não
apresentação de documentos pelo mesmo, ou, ainda, no caso de prestação de
informações ou apresentação de documentos de forma deficiente, de forma a
impedir uma conclusão certa quanto à natureza dos fatos verificados pela
fiscalização.
A não apresentação, pelo contribuinte, dos regulamentos de campanhas de
incentivo e/ou dos beneficiados por elas, notadamente quando, por contrato,
tem o dever de ter as informações não apresentadas, ou sua apresentação
deficiente, justificam a adoção do método do arbitramento e o agravamento da
multa de ofício.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada
aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a
indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a
tributação imputada.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). AJUSTE
PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO
A Lei no 10.101/00, não tem determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste
de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No
entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que
se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência
razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar
o alcance dos resultados pactuados previamente.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
(PLR).
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de
PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos
requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título
de PLR.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS. ESTABELECIMENTO DE METAS. ANTERIORIDADE
DA SUA FIXAÇÃO. ANTECIPAÇÃO.
Incidem contribuição previdenciária sobre os pagamentos realizados a título de
Participação nos Lucros e Resultados - PLR, quando ausente a fixação de
metas a serem atingidas pelos segurados, bem assim, quando a celebração do
Fl. 7225
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

acordo de PLR não observa a anterioridade razoável à lógica da integração
capital-trabalho.
Não viola a Lei no 10.101/2000 o lançamento em folha de pagamento de
parcela de PLR, em caso específico, para corrigir erros de pagamento realizado
em outra competência.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. FOLHA DE
PAGAMENTO.
CONTABILIZAÇÃO
DE
FATOS
GERADORES
E
REGISTROS CONTÁBEIS. OCORRÊNCIA.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, o fato do contribuinte
elaborar folha de pagamento sem observância dos padrões exigidos pela
legislação previdenciária, não incluindo os segurados contribuintes individuais.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, o fato do contribuinte
não registrar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, como é o caso da não contabilização adequada
de pagamento de prêmios tributáveis, considerada como remuneração indireta.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, o fato do contribuinte
não apresentar documentos comprobatórios dos registros contábeis, ou
apresentá-los de forma deficiente, e, ainda, utilizar-se de expressões em língua
estrangeira sem relatório paralelo, integrante da contabilidade, que permita
identificar as operações registradas.
A obrigação acessória, em face da sua natureza de dever instrumental
tributário, tem relativa autonomia em relação à obrigação principal, sendo, em
regra, irrelevante a conclusão que se tenha em relação a esta, bem assim, a
verificação da real intenção do agente ou a demonstração de prejuízo ao Erário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Com relação aos juros aplica-se a taxa Selic, nos termos da
Súmula CARF no 4
SELIC SOBRE MULTA. SÚMULA CARF No 108. Incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício em razão do limite de alçada. Quanto ao recurso voluntário, por maioria de
votos, dar-lhe provimento parcial para exonerar o crédito lançado incidente sobre aviso prévio
indenizado, bem assim para afastar a exigência incidente sobre pagamentos efetuados a pessoas
Fl. 7226
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

jurídicas, conforme detalhamento contido no voto do relator. Vencido o Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que deu provimento parcial em menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 5493/5579 e Recurso de Ofício da decisão
de fls. 5358/5470 que manteve em parte o Auto de Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Trata-se de lançamento de crédito tributário previdenciário, abrangendo a cobrança de
contribuições sociais previdenciárias, devidas pela empresa à Seguridade Social, o
adicional de financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre
as remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, bem assim,
contribuições devidas aos Terceiros FNDE salário-educação, INCRA e SEBRAE,
incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, no período compreendido
pelas competências 01 a 12/2009.
A fiscalização apresenta longo e exaustivo Relatório Fiscal (fls. 212/473), donde se
pode extrair os fatos e argumentos que, em síntese, passo a relatar.
(...)
IDENTIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DOS CRÉDITOS LANÇADOS Códigos de
Levantamentos, de Lançamentos e de Contribuições O lançamento abrange os seguintes
levantamentos com suas descrições:
Lev. P3 - remuneração de segurados empregados – diferença base folha de pagamento
auditada; Lev P4. remuneração de segurados contribuintes individuais – diferença base
folha de pagamento auditada; Lev. P5 – remuneração de segurados empregados – PLR
em desacordo com a Lei no 10.101/2000; Lev. PA – remuneração de segurados
empregados – prêmios produtos produção própria – arbitrada; Lev. PB – remuneração
de segurados contribuintes individuais - prêmios produtos produção própria – arbitrada;
Lev. PC – remuneração de segurados contribuintes individuais – prêmio clube LG –
administr LG – fornecedor B2W – arbitrada; Lev. PD – remuneração de segurados
contribuintes individuais – prêmios clube LG – administr Alquimia Serv Marketing
LTDA – arbitrada; Lev. PE – remuneração de segurados contribuintes individuais –
prêmios cartões – repasses – incentive house S. A. – arbitrada; Lev. PF – remuneração
de segurados contribuintes individuais – prêmios cartões – repasses – cia brasileira de
distribuição – arbitrada; Lev. PG – remuneração de segurados contribuintes individuais
– prêmios cartões – repasses – Salles adan & assoc. mark. de incent S/C – arbitrada;
Lev. PH – remuneração de segurados contribuintes individuais – prêmios – repasses a
revendas e distribuidoras – arbitrada; Lev. PI – remunerações de segurados
contribuintes individuais – documentos fiscais/contábeis não apresentados – arbitrada;
Lev. PK – remuneração de segurados contribuintes individuais – prêmios – repasses
Fl. 7227
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

através de empresas de marketing e outras prestadoras de serviços contratadas –
arbitradas; Lev. S3 – contribuição de segurados empregados – diferença base folha de
pagamento auditada – não descontada; Lev. S4 – contribuições de segurados
contribuintes individuais – diferença base folha de pagamento auditada – não
descontada; Lev. S5 – contribuições de segurados empregados – PLR em desacordo
com Lei no 10.101/2000; Lev. AS – contribuições de segurados empregados – auditada
– prêmio produtos produção própria – não descontada – arbitrada; Lev. SB –
contribuições de segurados contribuintes individuais – prêmios produtos produção
própria – não descontada – arbitrada; Lev. SC – contribuições de segurados
contribuintes individuais – prêmios clube LG – ADM LG – Fornecedor B2W; Lev. SD
– contribuições de segurados contribuintes individuais – prêmios Clube LG – Administr
Alquimia Serv Marketing Ltda – não descontada – arbitrada; Lev. SE – contribuições de
segurados contribuintes individuais – prêmios cartões – repasses – Incentive House S.A.
– não descontada – arbitrada; Lev. SF – contribuições de segurados contribuintes
individuais – prêmios cartões – repasses – Cia Brasileira de Distribuição – não
descontada – arbitrada; Lev. SG – contribuições de segurados contribuintes individuais
– prêmios cartões – repasses – Salles Adan & Assoc. Mark de Incent. S/C – não
descontada – arbitrada; Lev. SH – contribuições de segurados contribuintes individuais
– prêmios – repasses a revendas e distribuidoras – não descontada – arbitrada; Lev. SH
– contribuições de segurados contribuintes individuais – documentos fiscais/contábeis
não apresentados – não descontada – arbitrada; Lev. SK – contribuições de segurados
contribuintes individuais – prêmios – repasses através de empresas de marketing e
outras prestadores de serviços contratadas – não descontada – arbitrada.
Nos itens 20 a 23 do Relatório Fiscal, a fiscalização faz considerações sobre a distinção
entre as relações de trabalho e as relações de emprego, abrangendo seus conceitos,
distinções e elementos de composição de uma e outra, trazendo considerações teóricas
sobre os requisitos inerentes à relação de emprego (pessoalidade, não-eventualidade,
subordinação e onerosidade).
Nos itens 24 a 26 do Relatório Fiscal, a fiscalização trata das remunerações diretas e
indiretas, abrangendo considerações sobre os conceitos de remuneração, salário,
indenizações e Participação nos Lucros e Resultados - PLR.
Nos itens 27 a 34 do Relatório Fiscal, a fiscalização trata do Marketing de Incentivo,
considerando-se que expressiva parcela do lançamento (remunerações indiretas) tem
como fato gerador a distribuição de prêmios em pecúnia e em produtos, bônus, e outras
formas de contraprestação de serviços. Traz (i) o conceito e características do marketing
de incentivo, (ii) considerações sobre campanhas feitas para terceiros, abrangendo
considerações sobre os chamados “cartões de incentivo”, e (iii) considerações sobre
campanhas de marketing de incentivo para público interno – “endomarketing”.
Nos itens 35 a 38 do Relatório Fiscal, a fiscalização faz uma abordagem sobre as
“gueltas”, aduzindo que referida prática “representa o pagamento de uma soma
pecuniária por fabricante ou distribuidor de um determinado produto, como retribuição
direta pelas vendas realizadas por uma pessoa física, empregada de um estabelecimento,
ponto de venda desse produto”, podendo abranger tanto a remuneração do empregado
como do trabalhador autônomo. Conclui que se trata de prêmio de iniciativa dos
fabricantes dos produtos expostos à venda no estabelecimento comercial da revenda,
como reconhecimento do sucesso nas vendas. Traz conceitos e decisões judiciais quanto
aos prêmios de incentivos.
Ainda quanto às “gueltas” praticadas pelo contribuinte, informa a fiscalização:
g) O contribuinte utilizou-se, fartamente, do instrumento de premiação, como
ferramenta de incentivo de vendas, tanto a empregados do seu quadro efetivo ou de
revendas/distribuidoras de seus produtos; utilizando-se das mais variadas formas de
transferência de valores, bens e serviços, dentre outras: cartões de saques em pecúnia,
cartões e tickets para aquisição de gêneros alimentícios, distribuição de produtos
eletroeletrônicos (TV, celulares, smartfones, home theaters, monitores, notebooks, etc),
vales-presentes ou "vauchers" de compras em grandes redes de magazines, camisa
Fl. 7228
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

oficiais de clubes de futebol, passagens aéreas, hospedagens em destinos turísticos
sofisticados, viagens de treinamentos e passeios inclusos, entretenimentos diversos, tais
como: camarotes em espetáculos diversos, shows artísticos, teatros, cinemas, partidas de
futebol, bicicletas e, até mesmo, e automóveis;
h) Inegável, também, o fato de que um serviço foi efetivamente prestado, por pessoa
física, e, dele decorreu a devida e consequente contraprestação, seja ela pecuniária ou
em qualquer outra das modalidades descritas;
i) Igualmente, não se pode contestar que a LG assumiu, na condição de responsável
única e direta pelas transferências, todos os encargos financeiros provenientes das
campanhas, mesmo quando elaboradas e administradas por empresas de marketing
especializadas, na medida em que todas as despesas eram repassadas à contratante LG;
j) Nas regras gerais do "Clube LG", cópia anexa e reproduzido parcialmente abaixo,
pode-se ter uma ideia dos participantes elegíveis nas mais variadas campanhas de
incentivo:
... omissis ...
k) os participantes (vendedores, supervisores, sócios, promotores de vendas, etc) eram
frequentemente preparados, às expensas da LG - por meio de cursos de capacitação,
treinamentos e outros programas de aprimoramento; com o objetivo de qualificá-los a
evidenciar, aos clientes e potenciais compradores, as vantagens dos produtos da LG em
detrimento aos similares da concorrência, empenhando-se com afinco na finalização das
negociações com os consumidores finais;
l) em última análise a LG apresenta-se como a grande beneficiária de todas estas ações,
que ao final, se convergem, refletindo no aumento das suas receitas com vendas. Some-
se a isso o fato de que o marketing de incentivo tem custo zero na medida em que seu
investimento se paga, pois o seu retorno em geral cobre o seu próprio custo;
m) conforme se pode constatar nos termos de esclarecimentos prestados pelo auditado,
cópias anexas, ainda que tenha sido intimado especificamente para esse fim, o
contribuinte não apresentou as relações de beneficiários e valores, alegando
"impossibilidade de identificação dos beneficiários, bem como da individualização dos
valores dispendidos";
n) a única exceção a esta regra, ocorreu nos casos dos prêmios concedidos através de
remessas de produtos fabricados pela própria LG, as quais se encontram consolidadas
nos levantamentos "PA/SA" e "PB/SB", e, cujos destinatários foram conhecidos através
dos nomes/CPF constantes nas Notas Fiscais de Saídas, emitidas pela LG, nas quais se
destacam os Códigos de Natureza das Operações: "RPP-Remessas para Prêmios" e
"BON-Bonificação", conforme detalhado no tópico apropriado deste relatório;
E, conclui a fiscalização:
Por todos os argumentos expostos, e, diante da impossibilidade de uma avaliação mais
acurada para a caracterização da subordinação e da habitualidade - motivada por inércia
do contribuinte; aliados à comprovada presença dos requisitos da onerosidade e
pessoalidade, foram elementos de convicção suficientes para, no entendimento da
Auditoria, configurar uma relação de trabalho, dos prestadores de serviços com o
fornecedor dos prêmios, no caso a LG, em face da utilização, a seu proveito, de
"serviços de promoção e/ou intermediação de vendas", na qualidade de segurados
contribuintes individuais, categoria de segurados CAT 13. Este entendimento será
estendido a todos os levantamentos que abriguem pagamentos indiretos de
remunerações, sob a forma de prêmios por incentivo ou incremento de vendas, nas
variadas maneiras prescritas neste capítulo.
INFORMAÇÕES COMUNS A TODOS OS AIOP REMUNERAÇÕES DIRETAS E
INDIRETAS Constituem-se fatos geradores das obrigações principais deste lançamento
fiscal os pagamentos depurados dentre as remunerações pagas, transferidas ou
creditadas, direta ou indiretamente, aos trabalhadores, empregados e contribuintes
Fl. 7229
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

individuais, que prestaram serviços ao contribuinte, apurados relativamente ao período
de 01/2009 a 13/2009.
INFORMAÇÕES COMUNS APENAS AOS AIOP DE REMUNERAÇÕES DIRETAS
As bases de cálculo de contribuições dos levantamentos P1/S1, P2/S2, P3/S3, P4/S4 e
P5/S5 foram obtidas diretamente das informações contidas no Manad-Trab e,
subsidiariamente, nas folhas de pagamento apresentadas em formato “pdf”.
Situações Especiais - Lev P3/S3 Em razão de enquadramentos incorretos ou confecção
equivocada da folha de pagamento, algumas rubricas ou verbas foram demonstradas de
forma apartada, a fim de possibilitar sua identificação, quantificação e análise. Nesta
situação se encontram:
a) As rubricas V065-13°SALÁRIO INDENIZADO, V071- AVISO PRÉVIO
INDENIZADO e V072- AVISO PRÉVIO VARIÁVEL. Foram classificadas como não
sujeitas à incidência previdenciária, mediante a informação prestada pelo contribuinte
no bloco "K300-Itens de FP", do arquivo digital Manad-Trab. O enquadramento foi
revisado pela fiscalização e os respectivos valores individuais foram incorporados às
base de cálculo dos trabalhadores, conforme consta no demonstrativo planilha Anexo II-
A, na coluna "BEM_AUD1". O detalhamento analítico destes valores encontra-se na
planilha Anexo II-B (COLUNAS "BCE-1 [AV_PR_IND]" e "BC13-1 [13 S/ AP
IND])".
b) Foram também isoladas em demonstrativo apartado as rubricas V151- HORA
EXTRA 50%, V154- HORA EXTRA 100% E V340- ADIC NOT 35% S/ HE 50%,
porque constaram exclusivamente na folha de pagamento do mês 11/2009, de forma
equivocada, repetidamente e com o sinal negativo (-), ocasionando a dedução destes
valores, que não foram incorporadas às bases de cálculo individuais dos trabalhadores.
O contribuinte reconheceu a incorreção no Termo de Esclarecimentos datado de
21/03/2013 (Doc. PFC-26). Assim, da mesma maneira exposta na alínea anterior, os
valores individuais foram incorporados às bases de cálculo dos trabalhadores no
demonstrativo intitulado "planilha Anexo II-A", na coluna "BEM_AUD1", e, se
encontram discriminados detalhadamente na planilha Anexo II-B (COLUNAS
"RUB_NEG").
Após a consolidação das bases de cálculo tributáveis, individualmente detalhadas na
planilha objeto do anexo II-A, os valores foram cotejados com as bases declaradas
(GfipWeb) para apuração de eventuais diferenças não declaradas, e, quando existentes,
foram distribuídas nos levantamentos específicos.
INFORMAÇÕES
COMUNS
APENAS
AOS
AIOP DE REMUNERAÇÕES
INDIRETAS PRÊMIOS DE INCENTIVO Nos itens 56 e 57 do Relatório Fiscal, a
fiscalização discorre sobre os prêmios de incentivo. Aduz, basicamente, que “o
contribuinte utilizou-se de um variado leque de opções para laurear um, também
extenso, conjunto de colaboradores, por intermédio de campanhas internas ou externas,
que consistiam em distribuição de prêmios em pecúnia, de produtos alimentícios,
produtos eletrônicos, utilidades domésticas e outros diversos benefícios, incentivos,
bônus, que receberam os mais variados títulos e termos (gueltas, bônus, ‘spiff’, ‘sell
out’, ‘bundle’, rebate etc) mas, que, em sua essência, objetivaram, unicamente,
proporcionar aos seus colaboradores, formas de estímulo e incremento, como estratégia
de vendas. Nesta linha, a ação de Auditoria detectou a existência dos diferentes tipos de
colaboradores alcançados, bem como variadas formas de premiações, campanhas e
métodos de distribuição dos resultados.” “Constata-se da análise dos documentos e
esclarecimentos apresentados, que os programas tinham por objetivo o aumento da
produtividade, estreitar relacionamentos, e/ou divulgar marcas do cliente, mediante a
utilização de sistemas de premiação.”
Informa que na falta de esclarecimentos por parte do contribuinte quanto aos
beneficiários e individualização dos valores alocados, em todas as notas fiscais
relacionadas no lançamento, utilizou-se do procedimento de arbitramento, mediante
aferição indireta da base de cálculo. Conceitua o procedimento de arbitramento e a
Fl. 7230
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

aferição indireta da base de cálculo, indicando as situações de cabimento destes
métodos inerentes ao lançamento.
Descreve seu amparo normativo (artigo 148 do CTN, artigo 33, §§ 6o e 8o, da Lei no
8212/91, artigos 233 a 235 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, artigos 446 e 447 da Instrução Normativa RFB no 971/2009),
transcrevendo-os.
A seguir, a fiscalização demonstra os fatos que ensejaram a adoção do procedimento de
arbitramento. Principia pela transcrição de solicitações constantes de Termos de
Intimação Fiscal (TIF no 02, 03 e 04), passando a transcrever as justificativas
apresentadas pelo contribuinte (esclarecimentos prestados em 03/10/2012 e
19/10/2012). Dada a extensão do Relatório Fiscal, bem assim, das informações
solicitadas e esclarecimentos prestados, peço vênia para dispensar novas transcrições
neste Relatório.
Diante disto, a fiscalização afirma “que não obstante as reiteradas intimações, o
contribuinte não identificou os beneficiários e seus respectivos valores, alegando
dificuldades operacionais para o cumprimento da solicitação”, muito embora, o subitem
2 do capítulo “IV-Condições Gerais para todos os cartões”, do anexo I do Contrato de
Prestação de Serviços celebrado com a Incentive House S/A, (doc. AP-PE- 1),
prescrever o compromisso do contribuinte de informar os CPF de todos os premiados
para a emissão dos cartões.
Conclui que, dos esclarecimentos prestados pelo contribuinte, ficou evidenciada a sua
incapacidade para apresentar as informações e documentos que propiciassem
estabelecer, de forma direta, a base de cálculo tributável para um fato gerador que já se
apresentava plenamente materializado, procedendo ao lançamento do crédito fiscal, por
arbitramento, com a aferição indireta das bases de cálculo, para apuração das
contribuições devidas.
No tópico “IV – Dos critérios do arbitramento”, a fiscalização informa que utilizou,
como critério determinante da base de cálculo, os valores lançados nas notas fiscais
emitidas pela LG e por terceiros, por ela contratados. Adotou-se, portanto, as seguintes
premissas:
a) Para os casos de premiação dos produtos de sua linha de fabricação, os valores
relativos às baixas de estoques destes produtos, consignados nas NF de Saídas, de
emissão da LG;
b) Para os casos de premiação através de produtos adquiridos, pela LG, de outros
fornecedores, os valores nominais destes produtos, consignados nas NF de Saídas,
emitidas por terceiros, quando possível, expurgando-se os impostos;
c) Para os casos de premiação através de produtos adquiridos por meio de empresas
contratadas, junto a outros fornecedores, os valores relativos à aquisição destes
produtos, expurgando-se as eventuais taxas de administração, desde que destacados nos
documentos fiscais ou relatórios complementares, ou, quando ausentes estes dados, os
valores brutos consignados nas NF de Serviços, emitidas por terceiros contratados;
d) Para os casos de premiação através de cartões de incentivos, intermediados por
empresas especializadas, os valores relativos às recargas destes cartões, expurgando-se
as taxas de administração, desde que discriminadas nos documentos fiscais ou relatórios
complementares, ou, quando ausentes, os valores brutos consignados nas NF de
Serviços, emitidas por terceiros contratados; e,
e) Para os casos de não apresentação do documento fiscal ou de outro que o valha,
foram considerados os valores escriturados, contabilizados ou registrados, informados
nos arquivos digitais de documentos fiscais (PT 42/2003 ou ADE 15/2001), Sped
Contábil e Fiscal, ou planilhas apresentadas pelo contribuinte.
Informa que, na medida das informações disponibilizadas pelo contribuinte (Notas
Fiscais, Notas de Débito, Relatórios e planilhas de vendas, correspondências eletrônicas
e outros), sempre que possível, a fiscalização empenhou-se em depurar os valores de
Fl. 7231
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

premiações. Na prática, no entanto, esta tarefa demonstrou-se árdua em razão da
diversidade de termos e expressões estrangeiras utilizadas tanto em documentos internos
da LG como naqueles emitidos por terceiros. Assim as expressões “gueltas”, bônus,
“spiff”, “sell out”, “bundle”, rebate e outras, foram fartamente emprestadas a manobras
de transferências de recursos que visavam apenas premiar ou incentivar esforços
empreendidos nas operações de vendas de produtos LG. Neste contexto sempre que
identificados e devidamente comprovados, foram prontamente excluídos ou não
arrolados os valores evidenciados como sendo objeto de ressarcimentos relativos a: a)
despesas operacionais da campanha cooperada (materiais e montagem de estandes,
“outdoors”, placas); b) lanches e pequenas despesas com alimentação de equipes; c)
festas de confraternizações de fim de ano e outras datas especiais, excetuando, shows e
festas concedidas como prêmios em campanhas de vendas; d) brindes de pequena monta
ou em quantidades pequenas; e) propagandas cooperadas diversas tais como veiculação
em mídias impressas, rádios, TV, “outdoors” e outros; f) valores referentes a “price
protection” (reembolso concedido pelo fabricante a terceiros, com objetivo de garantir a
margem de lucro na venda de aparelhos em ofertas especiais); “budget” (plano
estratégico onde são traçados os objetivos de venda e produção e previsão das condições
financeiras durante o período determinado com um planejamento futuro); e outros
comprovados; e, g) as bonificações de vendas, quando comprovadamente pagas a
pessoa jurídica parceira. A fiscalização esclarece que os valores eram pagos,
geralmente, através de notas de débito, e que em muitas oportunidades estavam
acompanhados de relatórios nominais de vendas, elencando nomes de vendedores e
quantidades de produtos vendidos, objetivando, obviamente, a distribuição quantitativa
das premiações. Além disto, as bonificações de vendas – operações legítimas e usuais,
devem ser operacionalizadas através da emissão de notas fiscais de saídas (instrumento
legal apropriado), com os códigos de CFOP e de natureza da operação próprios para
identificá-las. Ao utilizar-se de duas formas de pagar bonificações permite-se a
conclusão de que para as bonificações de vendas à PJ eram utilizadas as NF, e, para a
premiação de vendedores utilizavam-se as Notas de Débito.
Considerando-se as diversidades de situações envolvendo os pagamentos dos prêmios
de incentivos, foram estabelecidos alguns critérios, a serem utilizados pela fiscalização
para a definição do “Tipo de Colaborador”, “Forma de Remuneração” e “Identificação
de Beneficiário e Individualização de Valores”. A fiscalização assim apresenta os tipos
de trabalhadores e suas considerações:
T1 - Empregados regularmente contratados e registrados no quadro permanente da
Auditada - Código de Trabalhador: Empregados - CAT 01;
T2 - Promotores de Vendas e outros trabalhadores, atuantes em campanhas de
incremento de vendas, em feiras, eventos, treinamentos e outros, quando contratados
diretamente pela LG, ou através de empresas/agências de marketing e publicidade.
Código de trabalhador: contribuintes individuais – CAT 13. Trabalhadores contratados
diretamente pela LG ou através de empresas interpostas, para atuarem como
Promotores, Supervisores, instrutores e outros, em Campanhas Promocionais de
estímulo e incremento de vendas, treinamentos e cursos de capacitação/divulgação
dirigidos aos empregados das revendas/distribuidoras, e, que, neste lançamento, foram
considerados prestadores de serviços, contribuintes individuais. Justificativa:
Classificação definida em razão de não terem sido disponibilizados, à Auditoria, todos
os elementos que permitissem a formação de convicção quanto a presença dos requisitos
necessários à pretensa caracterização de vínculo empregatício (em especial a
subordinação e a não-eventualidade). Plenamente constatados, no entanto, os demais
requisitos da onerosidade, da pessoalidade; não obstante a não-eventualidade (pelo
critério dos serviços prestados serem correlatos com os fins da empresa), que permitem
a persuasão íntima para enquadrá-los como trabalhadores prestadores de serviços –
contribuintes individuais - CAT 13;
T3 - Vendedores, gerentes e outros empregados das distribuidoras e das revendas de
produtos LG, que, mesmo atuando em seus postos de origem, prestaram, à Auditada,
promovendo seus produtos e/OU incrementando suas vendas– Código de Trabalhador:
Fl. 7232
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Contribuintes individuais - CAT 13. Trabalhadores que, muito embora, vinculados - na
condição empregados, às revendas e distribuidoras de produtos LG, prestaram à
auditada, serviços como promotores de vendas, incentivados por programas de
premiação e de distribuição de benefícios. Neste código, também, serão classificados os
casos, cujos beneficiários foram identificados como sócios ou titulares das
revendas/distribuidoras, considerando-se a possibilidade de ser mero repassador dos
prêmios aos seus empregados ou, ainda, ser ele mesmo o destinatário final (vide
maiores detalhes no tópico específico dos levantamentos). Justificativa: Os serviços
consistem na abordagem, aos clientes finais, utilizando-se de técnicas de
convencimento, com argumentos comerciais e informações técnicas detalhadas sobre os
produtos, com o objetivo de concretizar as terminações das vendas. Considere-se que
para exercer, com eficiência esta tarefa, um promotor deve conhecer, não apenas os
produtos que oferece, mas também, destacar as suas vantagens sobre os produtos
similares da concorrência; elaborar e interpretar relatórios; estudar abordagens
comerciais, conhecer técnicas de negociação e os perfis dos clientes. Nestes casos,
como na situação anterior T2, a Auditoria optou pelo enquadramento destes
trabalhadores como Contribuintes Individuais, pelas mesmas razões, que também já
foram amplamente abordadas no capítulo VI do relatório, ou seja, ausência de
identificação dos beneficiários, prejudicando a analise do requisito da subordinação;
restando, no entanto, constatados, os demais requisitos, que permitem, com convicção e
de forma mais segura, enquadrá-los como trabalhadores prestadores de serviços –
contribuintes individuais - CAT 13.
A seguir, a fiscalização passa a apresentar considerações específicas sobre as lavraturas
fiscais. Distribui os fatos e seus argumentos em grupos.
GRUPO 1 – REMUNERAÇÕES DIRETAS – FOPAG FERRAMENTAS DE
APROPRIAÇÃO Os levantamentos P1/S1 e P2/S2 se prestaram, exclusivamente, como
ferramentas de apropriação, não comportando qualquer lançamento fiscal, constituindo
apenas valores devidamente declarados pelo contribuinte.
GRUPO 2 – REMUNERAÇÕES DIRETA – FOPAG – RUBRICAS NORMAIS
(RECONHECIDAS E NÃO RECONHECIDAS) – LEV P3/S3; P4/S4 Os
levantamentos P3/S3 e P4/S4, abarcam as bases de cálculos consolidadas dos segurados
empregados e contribuintes individuais, depuradas dentre as rubricas integrantes dos
salários de contribuições, identificadas no Anexo I, e, não declaradas em GFIP,
incluindo-se o aviso prévio indenizado.
GRUPO
3
–
REMUNERAÇÕES
DIRETAS
–
FOPAG
–
RUBRICAS
EXCEPCIONAIS – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTAS – PLR – LEV
P5/S5 No curso do procedimento fiscal de análise das rubricas da folhas de pagamentos,
foram detectados pagamentos a título de Participação nos Lucros e Resultados - PLR. A
fiscalização descreve as falhas dos termos de acordo de PLR. Sintetizando-as por
estabelecimento, temos:
- TERMO PLR ESTABELECIMENTO 01.166.372/0001-55: a) carência de regras,
índices de produtividade, de qualidade ou lucratividade da empresa; b) não foram
estipulados metas ou objetivos a serem alcançadas; c) inexistência de mecanismos de
aferição; d) pelo menos para um trabalhador foi desrespeitada a limitação anual de duas
parcelas; e) a assinatura do termo efetivou-se em 09/12/2009, posterior, portanto, aos
pagamentos ocorridos em 06/2009 e 07/2009;
- TERMO PLR ESTABELECIMENTO 01.166.372/0002-36: a) diferentemente do
estabelecimento 0001, para a unidade LGESP, foram previstas metas, critérios e
percentuais para atingimento de metas, previstos na cláusula 3a e seus subitens, onde
foram dispostas as regras relativas a um sistema de distribuição de PLR, fundamentado
em percentuais progressivos sobre o salário nominal do empregado, condicionados ao
atingimento de metas vinculadas a valores pré-estabelecidos de faturamento líquido a
ser alcançado, conjuntamente, pelas unidades da LG São Paulo (LGESP) e LG
Amazônia (LGEAZ); b) a assinatura do termo efetivou-se em 22/07/2009, posterior,
portanto, aos pagamentos ocorridos em 06/2009;
Fl. 7233
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

- MEMORANDOS DE PLR – 01.166.372/0001-55: Após ter sido informado das
irregularidades verificadas na análise do PLR, o contribuinte apresentou em 03/10/2012
“Memorando de Entendimento de PLR 2009”, datados de 15/06/2009 e 19/11/2009,
respectivamente, reportando-se, exclusivamente, à unidade de Taubaté (CNPJ
01.166.372/0001-55). Afirma a fiscalização serem memorandos da fase inicial de
negociação. Subscrevem o primeiro documento apenas um representante da LG (não
identificado) e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté. De imediato
percebe-se, no primeiro termo de 15/06, a ausência da Comissão de Empregados da LG,
o que invalida as condições nele pactuadas. A meta ali consignada não constou da
redação final do Termo de Acordo oficial, permitindo-se supor que estas condições não
foram ratificadas no termo final. Admitindo-se, ainda, que fosse considerada esta meta -
prevista no primeiro memorando e confirmada no segundo, restringe-se tão somente, no
caso de não cumprimento, a uma redução de 5%, exclusivamente, sobre a 2a parcela a
ser paga em 12/2009. Todas estas condições prévias ajustadas ainda dependiam da
aprovação dos trabalhadores, cuja Assembléia se previa para ser realizada no final do
ano, em novembro ou dezembro, “nos portões da fabrica de Taubaté”.
- PLR DISTRIBUÍDO EM MAIS DE DUAS PARCELAS A fiscalização informa que a
segurada ELAINE HILARIO DA SILVA, NIT 12964481247, CPF 32818179807, foi
beneficiada com o pagamento de três parcelas de PLR, conforme cópias das folhas de
pagamento.
Diante dos fatos apresentados, a fiscalização conclui que restaram descumpridos os
seguintes requisitos ao PLR:
1) ESTABELECIMENTO DE METAS. No termo de Acordo de 09/12/2009, em relação
ao estabelecimento 0001, não foram definidas, coletivamente, metas, índices, valores e
muito menos resultados a serem atingidos. As estipulações contratuais estabelecem a
obrigação do pagamento, sem condicioná-los a qualquer resultado. Ainda neste caso,
absolutamente nenhuma previsão sobre índice de lucratividade ou montante do lucro,
sendo possível até a hipótese na qual o resultado pudesse ser menor do que o próprio
montante a ser pago. A meta prevista no memorando de 15/06 não foi ratificada no
termo final e, ainda, poderia significar, em caso de não cumprimento, em redução de
apenas 5% sobre a segunda parcela, paga em dezembro. Além do mais, como esta
previsão dependia de aprovação da assembléia dos metalúrgicos, e não constou do
termo final, subentende-se que não tenha sido aprovada pelos trabalhadores.
2) NEGOCIAÇÃO PRÉVIA DAS METAS DO PLR. Os acordos relativos a ambos os
estabelecimentos foram firmados depois de transcorridos ou mais da metade ou
praticamente todo o exercício, que deveria ser de cumprimento das metas para uma
eventual apuração. No presente caso quando os acordos foram estabelecidos parte dos
pagamentos já tinha sido realizada. Os pagamentos se deram à margem de qualquer
regra ou meta, até mesmo porque elas sequer haviam sido formalizadas.
3) ANTECIPAÇÕES E ADIANTAMENTOS. Em relação à segurada ELAINE HILARIO
DA SILVA, NIT 12964481247, CPF 32818179807, tendo sido beneficiada com o
pagamento de três parcelas de PLR e pelo fato de haver determinação de antecipação
pré-fixada, com data e valores constantes dos termos de PLR.
GRUPO 4 – REMUNERAÇÕES INDIRETAS – PRÊMIOS DE INCENTIVOS –
CANAL: LG – LEV PA/SA; PB/SB O contribuinte remunerou - através de prêmios de
incentivos distribuídos sob a forma de utilidades, configuradas pela remessa de produtos
eletroeletrônicos de sua linha de produção ou adquiridos de terceiros, diversos
trabalhadores, entre empregados de seu próprio quadro regular, vendedores autônomos e
outros vinculados, de variadas formas, aos seus revendedores e/ou distribuidores. Os
prêmios a beneficiários empregados da própria LG foram abarcados nos códigos de
levantamentos PA/SA, e os demais nos códigos PB/SB. As premiações foram
identificadas, inicialmente, na escrituração contábil e posteriormente confirmadas pelas
análises das respectivas notas fiscais de saídas, grafadas com os códigos de operações
“RPP-Remessas para Prêmios” e “BON-Bonificações”, conforme NFS no 295122,
emitida pelo estabelecimento 0001-55, e NFS no 4153, emitida pelo estabelecimento
Fl. 7234
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

0002-36. A situação constante da NFS no 295122 refere-se ao envio de 51 peças de
Sintonizador de TV para o monitor M228WA e M198WA, para premiação aos
vendedores do distribuidor “Casas Bahia”, conforme destacado no próprio documento
como “Campanha de Incentivo Casas Bahia”. Situações semelhantes foram constatadas
em diversas outras notas fiscais de saídas, citando-se, como exemplo, os casos em que
as premiações foram enviadas às revendas, visando ou a distribuição aos trabalhadores
vinculados à sua empresa, ou nas revendas sem empregados, ou nas denominadas “e-
commerce” (vendas através de um ambiente eletrônico, por exemplo, a Internet), para
beneficiar os próprios sócios, que são em última análise, também os próprios
vendedores.
A fiscalização informa que:
117. Cumpre aqui esclarecer que os vínculos dos beneficiários nem sempre eram com
clientes diretos da LG, mas em algumas situações, com clientes de revendedoras e
distribuidoras, mas que ainda se encaixam na definição de “participante”, definida pela
própria auditada nas regras do clube LG. O elo comum e determinante para estar
habilitado ao recebimento das premiações era “estar diretamente envolvido na venda de
seus produtos”. Conclui-se, a partir da avaliação dos quadros demonstrativos e
exemplos expostos, que as premiações oferecidas pela LG envolvem grande diversidade
de situações, vínculos e revendas, no entanto, em comum a todos, a forma de premiação
e o seu objetivo único: premiar os trabalhadores em contraprestação por seus esforços
no sentido de incrementar as vendas de seus produtos. Independentemente dos vínculos
mantidos ou não com as revendas, a relação destes trabalhadores com a LG foi
considerada como de prestação de serviços, na condição de contribuinte individual.
118. A forma como são pagas as remunerações não interfere no conceito de salário-de-
contribuição, seja o pagamento feito em dinheiro ou sob a forma de utilidade, e,
portanto, toda remuneração paga ou creditada a segurados contribuintes individuais, seja
sob a forma de prêmios por vendas ou produtividade, independente do título que
recebam, integram o conceito de salário-de-contribuição, nos estritos termos do art. 28,
inciso III, da Lei n°. 8.212/91. (grifos no original)
Sustenta a fiscalização que o procedimento de arbitramento foi motivado pela não
inclusão dos trabalhadores agraciados com premiações e suas remunerações (valor do
prêmio recebido) nas folhas de pagamentos mensais, bem como o não oferecimento
destes valores à tributação, por intermédio da declaração em GFIP. Informa também que
não foram objeto de lançamentos nestes levantamentos os casos de premiações a
empregados da LG, cujas NF identificaram, no campo “Informações Complementares”,
tratar-se de prêmios distribuídos em festas de confraternizações e sorteios da CIPA.
GRUPO 5 – REMUNERAÇÕES INDIRETAS – PRÊMIOS CANAL: CLUBE
LG/ADMINISTRAÇÃO LG E ALQUIMIA – LEV PC/SC – PD/SD O contribuinte
remunerou - através de prêmios de incentivos pagos sob a forma de utilidades,
configuradas pela distribuição de produtos e serviços, próprios ou adquiridos de
terceiros, diversos trabalhadores, promotores de vendas, vendedores, representantes
comerciais autônomos, e outros, vinculados ou não, aos seus revendedores e/ou
distribuidores. A característica principal dos fatos geradores abarcados nestes
levantamentos consiste na forma de distribuição dos prêmios: através do denominado
“CLUBE LG”, cujo regulamento a fiscalização transcreve.
O “Clube LG” foi concebido como um canal de integração entre a LG e seus parceiros,
assim entendidos todos os envolvidos diretamente na venda de seus produtos,
devidamente cadastrados pelos distribuidores, e, ainda, os proprietários das revendas
que efetuaram compras de produtos LG. Constatou-se que em determinados momentos
o clube foi administrado pela própria LG, e em outros, por empresas contratadas para
este fim. Quando estava sob administração da LG, utilizava-se de seu estoque de
produtos acabados e, adicionalmente, adquiria outros produtos e serviços diretamente de
seus fornecedores e os disponibilizava para distribuição aos premiados, através do canal
“Clube LG”. Por outro lado, quando administrado por terceiros, a empresa contratada
era quem adquiria os mesmos produtos e serviços, cujos custos eram integralmente
Fl. 7235
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

repassados à LG, acrescidos das taxas de administração e/ou comissões de
agenciamento e gerenciamento e impostos. Muito embora, em última análise, deságuem
na mesma forma de distribuição, as aquisições - foco principal para apuração das
remunerações/premiações, são distintas e, por esta razão, mereceram ser segregadas em
levantamentos diferentes. As aquisições feitas pela própria LG foram reunidas nos
levantamentos “PC-SC”, e quando se trataram de ressarcimento, objeto de aquisições
realizadas por empresa interposta, foram agrupadas nos levantamentos “PD-SD”.
O contribuinte, mesmo intimado para esse fim, deixou de apresentar a relação dos
trabalhadores beneficiários, dos prêmios individuais de incentivos e o(s) contrato(s)
relativo(s) ao marketing de incentivo. Em razão desta omissão, o lançamento foi
apurado mediante aferição indireta, restando caracterizada a intenção de suprimir ou
reduzir contribuições previdenciárias devidas, mediante a utilização de expediente que,
em tese, simula pagamentos a pessoas jurídicas quando, na verdade, os beneficiários são
pessoas físicas.
LEVANTAMENTOS PC/SC: Em meio a este encadeamento, restou definido que nos
levantamentos PC/SC se aglutinam os valores das despesas relativas às aquisições feitas
pela LG diretamente de seus fornecedores, conforme identificados na escrituração
contábil e nas notas fiscais de compras ou de serviços.
LEVANTAMENTOS PD/SD: Os levantamentos PD/SD agrupam as aquisições feitas
por empresas interpostas, que administrando o “Clube LG”, repassaram integralmente
todos os custos das premiações ao contribuinte. As notas fiscais de serviços emitidas
foram registradas nas contas de despesas “51350503 - COMMISSION &
CHARGE_SALES AGENT” e “51610315 - Despesas de Vendas - Propaganda -
Produtos - Feira”, que tiveram como contrapartida os lançamentos na conta “21117701 -
Outras Contas a Pagar - Outros (Terceiros)”. No cruzamento das informações contábeis
(via Sped Contábil) e das Notas Fiscais (via arquivos ADE 15/2001, Sped Fiscal e NF-
e), verificou-se que a empresa ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING LTDA,
CNPJ 04.182.848/0001-30, respondeu, durante determinado período, pela administração
do Clube LG. A Alquimia pertence ao grupo Totalcom Comunicação e Participações
S/A, CNPJ 01.921.140/0001-65, e é especializada em marketing de incentivo.
De forma análoga àquela relatada para os levantamentos “PC/SC”, o sujeito passivo não
identificou os beneficiários ou mesmo os valores individuais das premiações. Restou a
apuração através das notas fiscais emitidas pela Alquimia contra a LG. Neste caso, no
entanto, diferentemente do levantamento “PC”, nos valores das NF se identificaram
além das premiações, valores relativos a taxas de administração e gerenciamento, que
foram devidamente expurgadas dos valores lançados.
Informa a fiscalização, após transcrição dos fundamentos legais relativos ao
arbitramento, que houve o agravamento da multa de ofício, para os levantamentos
“PC/SC” (Lei no 9.430/96, art. 44, § 2o).
- Omissões de informações relativas a operações fiscais: Especificamente com relação
aos levantamentos PC/SC, referentes à empresa fornecedora B2W, as notas fiscais
arroladas no lançamento, foram, em sua totalidade, apuradas através das informações do
Sped Contábil, tendo em vista que o arquivo digital fornecido pelo contribuinte
contemplou apenas cinco documentos fiscais de entradas deste fornecedor (NF 15979,
17034, 17035, 17037 e 17036), que, ainda assim não foram arroladas, por estarem
vinculadas aos CFOP 1201 (Devolução de Venda de Produção do Estabelecimento) e
1915 (Entrada De Mercadoria Ou Bem Recebido Para Conserto Ou Reparo), e,
portanto, fora do objeto do lançamento fiscal.
Com esta conduta, o contribuinte - mesmo intimado e reintimado para este fim em
várias oportunidades, segundo a fiscalização, omitiu o montante de R$ 5.078.030,58,
relativos a informações de operações fiscais de compras efetuadas junto ao fornecedor
B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, que abasteciam o sistema de premiação
do Clube LG.
Fl. 7236
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Esta omissão configurou a infração capitulada no artigo no 11, §§ 3o e 4o, da Lei n°
8.218/91, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
materializada no Auto de Infração no 51.030.423-0.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO – LEV “PC/SC”: Diante destas
considerações, restou comprovada a omissão das informações referentes às compras
realizadas junto ao fornecedor B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, cujas
notas
fiscais encontram-se discriminadas na
“PLANILHA
ANEXO VI
–
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULOS MENSAIS -
LEV PC-SC – B2W”, configurando-se, com esta conduta, a hipótese de agravamento
dos percentuais de multa de lançamento de ofício prevista na Lei no 9.430/96, artigo 44,
§ 2o, II.
GRUPO 6 – REMUNERAÇÕES INDIRETAS – PRÊMIOS CANAL: EMPRESAS
ADMINISTRADORAS DE CARTÕES – LEV PE/SE; PF/SF; PG/SG O contribuinte
remunerou - através de prêmios de incentivos pagos sob a forma de utilidades,
configuradas pela distribuição de produtos e serviços, próprios ou adquiridos de
terceiros, diversos trabalhadores, promotores de vendas, vendedores, representantes
comerciais autônomos, e, outros, vinculados ou não, aos seus revendedores e/ou
distribuidores. A característica principal dos fatos geradores abarcados nestes
levantamentos consiste na forma de distribuição dos prêmios, feita sob a forma de
“cartões de incentivo”. Os cartões foram utilizados como instrumentos de distribuição
de prêmios, nas mais variadas formas, em campanhas promocionais, baseados em
programas de incentivo, motivação e premiação. São fornecidos por empresas de
marketing de incentivo, prestadoras de serviços nas campanhas promocionais, e
distribuídos aos beneficiários, que podem utilizar o crédito no comércio para aquisição
de produtos e serviços, em redes conveniadas ou mesmo efetuar saque em dinheiro em
caixas eletrônicos.
Os lançamentos contábeis possibilitaram a identificação das seguintes empresas
prestadoras de serviços, especializadas nesta modalidade de marketing de incentivo:
INCENTIVE HOUSE S.A., COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e
SALLES ADAN & ASSOC. MARK. DE INCENTIVO S/C. Muito embora intimado, o
contribuinte apresentou apenas o contrato de prestação de serviços celebrado com a
INCENTIVE HOUSE, que transcreve.
Assevera a fiscalização:
160. Com base nestas cláusulas, nas notas fiscais de serviços que foram apresentadas,
nos esclarecimentos prestados mediante termos de intimação e na falta da apresentação
dos contratos da Salles Adan e Cia Brasileira de Distribuição, tem-se por certo, que o
contribuinte, no período da ação fiscal, remunerou pessoas físicas não identificadas, por
meio de premiação através de cartões corporativos, agenciados pelas empresas acima
identificadas, sem contudo, oferecer estes valores ã tributação.
161. A premiação se destinava a remunerar pessoas físicas (entenda-se colaboradores),
através de cartões coorporativos. Os cartões eram carregados pela contratante mediante
pagamentos das notas fiscais e/ou faturas de prestação de serviços e, a seu critério, era
disponibilizado pela agenciadora contratada, ao premiado. As operadoras de comum
acordo com instituições financeiras possibilitavam o saque em espécie ou em produto
do valor do premio. A operação era contabilizada pela empresa LG como despesas de
prestação de serviços.
162. Neste contexto, reiteram-se, para os levantamentos deste tópico, todos os
argumentos já expostos anteriormente, para os levantamentos PA/SA, PB/SB, PC/SC e
PD/SD, concernentes ao contexto remuneratório destas premiações, apenas com o
diferencial em relação à forma de distribuição, que no caso presente, utilizou-se dos
cartões de premiação, recarregados através de empresas interpostas para este fim.
O contribuinte, mesmo intimado para esse fim, deixou de apresentar a relação dos
trabalhadores beneficiários dos prêmios individuais de incentivos (para todos os casos),
e ainda, os contratos relativos às empresa SALLES ADAN e CIA BRASILEIRA DE
Fl. 7237
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

DISTRIBUIÇÃO. No entanto, tomando-se por parâmetro o único contrato apresentado,
celebrado com a INCENTIVE HOUSE, a fiscalização, por analogia, estendeu aos demais
algumas conclusões relativas ao modo de operação dos sistemas de premiação, quais
sejam, de cadastramentos, recargas, distribuição e controle.
Após fundamentar o arbitramento, conclui a fiscalização pelo agravamento da multa de
ofício para os levantamentos “PE/SE”, com fulcro no artigo 44, § 2o da Lei no 9.430/96.
A fiscalização informa que, em mais de uma cláusula, o contrato de prestação de
serviços celebrado como INCENTIVE HOUSE define que caberá à contratante/Cliente
(LG) a identificação dos beneficiários. Aduz ser inegável que, para o próprio
funcionamento do sistema de premiação, a autuada deveria disponibilizar à
administradora INCENTIVE HOUSE as informações dos beneficiários a serem
contemplados, para a operacionalização das premiações. A partir desta constatação
conclui que o contribuinte dispunha, ou, ao menos, deveria dispor destas informações.
No entanto, não obstante as intimações procedidas, optou o contribuinte por não
informar os nomes, CPF dos premiados, ou, sequer, os valores das respectivas
premiações. Desta omissão adveio o agravamento da multa de ofício aplicada aos
levantamentos “PE/SE”, nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/96.
GRUPO 7 – REMUNERAÇÕES INDIRETAS – PRÊMIOS/REMUNERAÇÕES –
CANAL: EMPRESAS DISTRIBUIDORAS/REVENDAS, DE MARKETING E
OUTRAS – LEV PH/SH; PI/SI; PK/SK O contribuinte remunerou - através de prêmios
de incentivos pagos sob os mais variados nomes (“gueltas”,“spiff”, “bundle”, “sell out”,
bônus, rebate e outros), e sob as mais variadas formas (em pecúnia, utilidades,
presentes, convites, hospedagem, serviços, entretenimentos, viagens e outros), diversos
trabalhadores: promotores de vendas, vendedores, representantes comerciais autônomos,
e, outros, vinculados ou não, aos seus revendedores e/ou distribuidores. A característica
principal dos fatos geradores abarcados nestes levantamentos consiste na forma de
distribuição e transferências das remunerações aos beneficiários finais.
Para os levantamentos “PH/SH”, as remunerações foram transferidas aos trabalhadores,
através dos parceiros, revendas e distribuidoras de produtos da LG, em operações
conjuntas de marketing denominadas “campanhas cooperadas”, por intermédio de notas
de débitos emitidas contra a LG que, desta forma, se configura como o remunerador das
premiações, cujos custos eram integralmente por ela suportados. Em determinadas
situações a LG premiou os trabalhadores vinculados às suas parceiras comerciais,
através de empresas não enquadradas como distribuidoras/revendas, mas que, no
entanto, prestaram serviços ou forneceram bens cujos beneficiários finais foram aqueles
trabalhadores. Para os levantamentos “PK/SK”, o foco consiste na distribuição de
prêmios e remunerações, através de outras formas de transferências, como por
intermédio de empresas prestadoras de serviços de marketing promocional e outras
“prestadoras interpostas”, através de ressarcimento destes custos detalhados em notas
fiscais de serviços ou relatórios complementares.
A fiscalização remete o entendimento dos fatos geradores às considerações apresentadas
relativamente às premiações, bem como quanto ao enquadramento dos beneficiários
finais como contribuintes individuais, ressaltando que a peculiaridade neste caso está na
forma da distribuição.
LEVANTAMENTOS PH/SH: O sujeito passivo, utilizando-se de operações conjuntas
em campanhas promocionais, remunerou os trabalhadores, proprietários e, ainda,
representantes comerciais autônomos, todos vinculados à sua rede de distribuidores e
revendedores, através de repasses de valores a título de prêmios por incentivos ao
incremento de vendas de seus produtos, sob as mais variadas formas e denominações
(gueltas, bônus, “spiff”, “sell out”, “bundle”, rebate, etc).
No item 186 a fiscalização descreve o modo de operação do contribuinte:
a) Através de seu próprio departamento de marketing ou de empresas contratadas,
instituía, em conjunto com seus distribuidores e revendas, determinada campanha de
incremento e vendas para datas especiais (Natal, Dia dos Pais, dia das Mães, Fórmula 1
Fl. 7238
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

no Brasil, Shows de artistas nacionais e internacionais, etc), ou, para redução de
estoques altos de produtos específicos que estavam com pouca aceitação no mercado;
b) A partir daí estipulava metas de vendas ou redução de estoques, geralmente, em
número de unidades;
c) Definia, então, o público alvo e as quantidades mínimas de unidades para
elegibilidade dos participantes, juntamente com as premiações, geralmente, em níveis
escalonados de acordo com as metas atingidas ou com os cargos dos elegíveis
(supervisores, coordenadores, vendedores, gerentes);
d) A multiplicação das regras, metas e prêmios, bem como, o controle das vendas era
feito pelas distribuidoras e revendas, cujos representantes eram convidados para
comparecerem em encontros de divulgação, treinamentos e exposições; promovidos em
lugares agradáveis ou com atrativos turísticos, com todas as despesas, inclusive
transportes, estadias, alimentação e brindes, totalmente custeadas pela LG;
e) Além disso, as distribuidoras e revendas também se beneficiavam com o aumento das
vendas e a exposição de sua marca, gerada pela campanha publicitária, ou ainda, através
de bonificações de vendas, em forma de produtos da linha de produção da própria LG;
f) No seu curso ou ao final da campanha, os distribuidores e revendas solicitavam junto
à LG o ressarcimento de eventuais custos, por elas suportados, com a divulgação e
propaganda da campanha em variadas formas de mídia.
Para comprovar que se tratava de ressarcimento, ou seja, repasse, acompanham
relatórios de despesas com os respectivos comprovantes (notas fiscais de terceiros,
recibos, etc);
g) Atingidas as metas, que eram comprovadas por relatórios analíticos das vendas, as
premiações eram pagas pela LG de duas formas:
i. os distribuidores/revendas emitiam Notas de Débitos - ND contra a LG, relativas aos
valores das premiações que seriam, então, repassadas aos respectivos
vendedores/supervisores/gerentes, proporcionalmente às suas transações efetivadas;
ii. os distribuidores/revendas apresentavam para ressarcimento, as Notas Fiscais - NF
dos produtos e/ou serviços utilizados para as premiações, cujos custos, eram repassadas
em sua totalidade à LG;
A fiscalização, nos itens 190 a 198, traz considerações sobre lançamentos contábeis e
analisa os seus respectivos conteúdos à vista de documentação comprobatória em
relação às empresas cooperadas HOUTER DO BRASIL, BETEL TELECOM, BIKE DO
NORDESTE e ALL NATIONS. E conclui:
B - CONCLUSÃO DE CONTEXTO – LEV “PH/SH”:
199. Por tudo o que foi exposto, conclui-se que, dentre os pagamentos lançados nas
contas “21117701 - Outras Contas a Pagar - Outros (Terceiros)”, sob o rótulo de
“Propaganda Cooperada”, incluem-se valores relativos a pagamentos de remunerações,
em forma de prêmios em pecúnia, produtos e outros benefícios, que objetivaram a
contraprestação por serviços de intermediação e incentivo nas vendas de produtos
fabricados pelo contribuinte Auditado, que se constitui no beneficiado maior pelo
esforço laboral destes colaboradores e, ainda, arcava com os ônus financeiros destas
premiações, não obstante, fossem efetivadas, indiretamente, através de distribuidores e
revendedores, que no entanto, nunca assumiram estes encargos, atuando como meros
intermediários para os repasses aos seus legítimos beneficiários finais.
A seguir, a fiscalização informa que os levantamentos “PI/SI” têm a mesma natureza
dos levantamentos “PH/SH”, com a ressalva de que os levantamentos “PI/SI” abrangem
fatos em relação aos quais não houve comprovação documental por parte do
contribuinte, mesmo intimado para tanto, ensejando procedimento de arbitramento e
correspondente agravamento da multa de ofício. Conclui a fiscalização:
B- CONCLUSÃO DE CONTEXTO – LEV “PI/SI”:
Fl. 7239
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

204. Dentro desse mesmo diapasão, reiteram-se para os levantamentos “PI/SI”, todos os
argumentos e exemplos retro expostos para os levantamentos “PH/SH”; “PK/SK”, com
a única distinção de que se alicerçam, apenas, nos lançamentos contábeis efetivados na
conta “21117701 - Outras Contas a Pagar – Outros (Terceiros)”, ou, nos dados
informados nos arquivos de documentos fiscais da Portaria 42/2003, e, NÃO
APRESENTADOS os documentos comprobatórios que lhes deram origem, não
obstante intimação regular ao contribuinte para fazê-lo.
Cumpre, ainda, esclarecer que dentre os lançamentos contábeis não comprovados por
documentação hábil, foram de antemão excluídos aqueles que notadamente não se
vinculavam aos foco deste lançamento, selecionando-se os prestadores/fornecedores que
já haviam sido incluídos em outros levantamentos ou cujos históricos não permitiam
qualquer análise conclusiva para a exclusão.
LEVANTAMENTOS PK/SK: Nestes levantamentos foram alocadas as bases de
cálculos, cujos fatos geradores envolvem pagamentos de remunerações sob as formas e
modalidades abaixo descritas, tendo como diferencial o canal utilizado para a
operacionalização das transferências: Empresas Prestadoras de Serviços de Marketing
(custos repassados):
a) Prêmios de Incentivos de Vendas, a Vendedores, supervisores, gerentes,
representantes comerciais autônomos e outros profissionais, vinculados ou não a
revendas/distribuidoras, através de campanhas promocionais de incremento de vendas;
b) Remunerações por Serviços Prestados, a promotores de vendas, coordenadores,
supervisores e outros prestadores de serviços autônomos contratados eventualmente,
inclusive através de “casting”, para atuarem em feiras, treinamentos, exposições,
divulgações e outros serviços diversos, intermediados por empresas de marketing.
Eis a explicação apresentada pela fiscalização:
206. Constatou-se, através das Notas Fiscais de Serviços, emitidas pelas empresas
contratadas, ou dos relatórios anexos às mesmas, que os valores relativos tanto às
remunerações, quanto às premiações - sob as variadas formas já elencadas em
levantamentos anteriores, foram, integralmente, repassados à LG, que, em última
instância, assumia o ônus financeiro destes pagamentos.
Nestes casos o modo de operação consistiu nas seguintes etapas:
a) A LG contratou empresas especializadas de marketing, para campanhas
promocionais, em datas comemorativas especiais ou para redução de estoques altos de
produtos específicos que estavam com pouca aceitação no mercado;
b) Às empresas contratadas competia a criação, desenvolvimento e realização de todas
as etapas da campanha, cujos custos envolviam a sua equipe de criação, compras e
contratação de prestadores de serviços eventuais e diversos, e, finalmente, a premiação
aos beneficiários finais;
c) Todos os custos eram então repassados, integralmente, à contratante LG, através da
emissão de Notas Fiscais de Serviços, geralmente, acompanhadas de relatórios de
despesas, nas quais foram identificados pagamentos que envolviam fatos geradores de
contribuições previdenciárias, notadamente, as remunerações a promotores de vendas, e
os prêmios a supervisores, coordenadores, vendedores, gerentes, promotores de vendas
e outros, vinculados ou não às revendas/distribuidoras.
No entendimento da fiscalização, a situação constatada remete a uma contratação à
margem das legislações trabalhista ou previdenciária, pois os trabalhadores não tiveram
a sua condição de prestadores de serviços reconhecida, quer pelas empresas prestadoras
contratadas, quer pela LG na qualidade de contratante. Ainda que tenham prestado
serviços de curta duração, estes trabalhadores têm direito a assistência previdenciária,
na condição de segurados obrigatórios, na categoria de contribuintes individuais.
A fiscalização, nos itens 210 a 220 de seu Relatório Fiscal, passa a trazer exemplos das
transferências realizadas através de empresas de marketing interpostas, considerando-se
as duas formas identificadas:
Fl. 7240
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

a) Prêmios de incentivos de vendas;
b) Pagamentos de remunerações a prestadores de serviços.
VIII – DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS II – AUTOS DE INFRAÇÕES
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Das análises e verificações procedimentais no
transcorrer da ação fiscal, a fiscalização informa o cometimento de infrações a
obrigações tributárias acessórias.
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.030.423-0 – CFL 22 O contribuinte foi autuado por
infração ao artigo 57, inciso III, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, na redação
dada pela Lei no 12.766/12, por apresentar as informações em meio digital
correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal com omissão de informações. Após
longa e exaustiva narrativa sobre os arquivos digitais, a fiscalização remete a
demonstração das omissões a planilhas acostadas ao Relatório Fiscal.
Em vista disto, foi aplicada a multa prevista no inciso III do artigo 57, da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, na redação dada pela Lei no 12.766/12, no valor de
correspondente a 0,2% (dois décimos por cento) sobre o faturamento do mês anterior ao
da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada, assim entendido
como a receita decorrente das vendas de mercadorias e serviços. Tendo em vista que as
omissões envolvem arquivos e conteúdos distintos (trabalhadores e documentos fiscais),
tendo sido apresentados também em datas diversas (21/12/2012, 18/02/013 e
07/03/2013), para a definição do mês de faturamento, referência para aplicação da
penalidade, foi considerada data do último arquivo entregue (CD 18 07/03/2013). Desta
forma, o valor base adotado para apuração da multa foi a receita bruta do mês anterior,
ou seja, de fevereiro/2012, extraída das fichas 07-A e 09-A do “Dacon – Demonstrativo
de Apuração das Informações Sociais”, 02/2013, ND 0000300201302343330.
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.030.424-9 – CFL 30 O contribuinte foi autuado por
infração ao artigo 32, I e § 9o, da Lei no 8.212/91, combinado com artigo 225, I e § 9o,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por
ter apresentado as folhas de pagamentos das remunerações dos seus trabalhadores, com
valores inválidos e incorretos de rubricas e com omissão dos contribuintes individuais
trabalhadores autônomos, portanto, em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Na análise das folhas de pagamentos
apresentadas à auditoria, foram identificadas as seguintes irregularidades:
a) deixou de incluir nas folhas de pagamentos mensais, os segurados contribuintes
individuais prestadores de serviços, constantes do sistema GfipWEB e que se
apresentam
listados,
individualmente,
na
“PLANILHA
ANEXO
XIII
-
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
INCLUÍDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS - AIOA CFL 30”;
b) apresentou folhas de pagamentos com diversas irregularidades quanto a valores,
rubricas e trabalhadores, que foram reportadas ao sujeito passivo nos Termos de
Constatação integrantes dos no TIF 04 (Doc. PFF-05), TIF 05 (Doc. PFF-06).
Em face do disposto nos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, e artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foi
aplicada a multa no importe de R$ 1.717,38 (um mil setecentos e dezessete reais e trinta
e oito centavos), consoante fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, DE
10/01/2013.
Os trabalhadores omitidos nas folhas de pagamentos foram relacionados
individualmente na “PLANILHA ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
DE PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO INCLUÍDOS EM
FOLHAS DE PAGAMENTOS - AIOA CFL 30”.
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.030.425-7 – CFL 34 O contribuinte foi autuado por
infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 225, II, e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
Fl. 7241
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. No lançamento fiscal
foram arroladas, dentre outras, remunerações indiretas pagas a pessoas físicas, a título
de pagamentos de prêmios por incentivos de vendas, distribuídos em diferentes formas e
títulos. A fiscalização considerou estes pagamentos como fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Contudo, estas operações foram tratadas contabilmente
como meras operações mercantis envolvendo aquisições de mercadorias e serviços.
Por outro lado, a escrituração contábil deve ser realizada com observância aos
“Princípios Fundamentais da Contabilidade”. Devem ser lançadas em ordem
cronológica com clareza e referencia ao documento probante, todas as operações
ocorridas, e, em conformidade com as disposições técnicas e fiscais vigentes. Deve,
ainda, estar em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem
cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões,
rasuras, emendas ou transportes para as margens.
Segundo a fiscalização, o contribuinte incorreu em duas condutas infratoras:
CONDUTA No 1: Deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias elencados em todos os levantamentos relativos às remunerações
indiretas incluídas no presente lançamento fiscal.
CONDUTA No 2: Utilizou-se, em diversos lançamentos e registros contábeis, de
códigos, abreviaturas, expressões e termos em língua estrangeira, além de históricos
contábeis excessivamente sintéticos e com padrões diferenciados para os seus
estabelecimentos matriz e filiais, conforme se pode constatar pelos exemplos elencados
no Anexo XIV.
Diante disto, restou aplicada a penalidade pecuniária prevista nos artigos 92 e 102, da
Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 283, inciso II, alínea “a” e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no
importe de R$ 17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito
centavos), consoante fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, DE
10/01/2013.
Avocam-se como lançamentos contábeis citados na “Conduta 1”, todos aqueles
identificados nas colunas “Numero” e “Arquivamento” dos demonstrativos anexos aos
levantamentos que abrigaram as remunerações indiretas em forma de premiações, a
saber: a) Levantamentos PA/SA; PB/SB – anexo V-A e V-B; b) Levantamentos PC/SC
– anexo VI; c) Levantamentos PD/SD – anexo VII; d) Levantamentos PE/SE; PF/SF e
PG/SG – anexo VIII; e) Levantamentos PH/SH – anexos IX; e, f) Levantamentos
PK/SK – anexos XI.
Como demonstrativo das irregularidades citadas na “Conduta 2”, foram arrolados os
lançamentos consolidados na “PLANILHA ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS EM DESACORDO COM AS
NORMAS – AIOA CFL 34” - demonstrativo ANALÍTICO, que se destina a identificar
os registros contábeis caracterizados como impróprios, irregulares e/ou em desacordo
com as normas técnicas vigentes.
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.030.426-5 – CFL 38 O contribuinte foi autuado por
infração ao artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.212/91 com redação da MP no 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, c/c o artigo 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 por
deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
O contribuinte, mesmo intimado deixou de apresentar diversos documentos fiscais e de
lastro de registros contábeis, incorreu em duas de condutas infratoras:
Fl. 7242
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

CONDUTA No 1: Mesmo intimado, deixou de apresentar diversas notas fiscais de
saídas e de serviços, emitidas por terceiros, que se encontram relacionadas no Anexo
XV-A.
CONDUTA No 2: Mesmo intimado, deixou de apresentar diversos comprovantes de
lastro de registros contábeis, que se encontram listados no Anexo XV-B.
O contribuinte foi intimado e reintimado às apresentações, através dos termos: TIF no
002 (Doc.PFF-03), TIF no 003 (Doc.PFF-04), TIF no 004 (Doc.PFF-05), TIF no 005
(Doc.PFF-06), TIF no 006 (Doc.PFF-07) e TIF no 007 (Doc.PFF-08).
Em vista disto, restou aplicada a penalidade pecuniária prevista nos artigos 92 e 102 da
Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 283, inciso II, alínea “j” e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no importe de R$
17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
consoante fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, DE 10/01/2013.
O detalhamento da infração consta de planilhas juntadas ao Relatório Fiscal.
Da Impugnação
Irresignada com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, fazendo-o pelo instrumento
de fls. 4.961/5.053. Aduz, em síntese:
III. DA EXCLUSÃO DO NOME DOS ADMINISTRADORES DO PÓLO PASSIVO
DA PRESENTE AUTUAÇÃO FISCAL 1. Antes de adentrar nos motivos pelos quais a
autuação deve ser integralmente cancelada, a Impugnante se insurge contra a inclusão
das pessoas referidas como co-responsáveis, requerendo seja aplicada a Súmula CARF
n° 88 ao caso.
2. Nos termos do art. 135, III, do CTN, referidas pessoas físicas seriam pessoalmente
responsáveis apenas em relação a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo essencial
para a caracterização da responsabilidade pessoal, a relação de causa e efeito entre a
existência da obrigação tributária, o poder de gerência e a exorbitância de poderes ou a
infração da lei ou dos estatutos. Assim, sem a demonstração prévia dos poderes de
gerência e do ilícito tributário não há que se cogitar responsabilidade de pessoas físicas
pelo não pagamento dos tributos que seriam devidos pela sociedade, cumprindo serem
excluídas da indicação de coresponsáveis as pessoas relacionadas no "Relatório de
Vínculos" anexo à autuação.
IV. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO IMPUGNADO
3. No entender da Impugnante a maneira pela qual foi lavrado o lançamento combatido
ofendeu aos princípios da estrita legalidade e da verdade material, não sendo capaz de
representar crédito tributário liquido e certo. O Relatório Fiscal, que além de extenso,
traz alegações e desenvolve teorias cuja relação com a acusação fiscal é, não raras
vezes, pouco clara, evidenciando que o lançamento tomou por base situações
inconcretas, desconsiderando as provas materiais disponíveis, culminado com o uso
indevido do arbitramento.
4. Há no lançamento presunções, incertezas, equívocos e incompreensões, que
conduzem a sua nulidade, as quais são reiteradamente verificados em cada tópico da
presente impugnação. Nos termos do artigo 142 do CTN, o ato de lançamento ou, mais
precisamente, a constituição do crédito tributário, impõe o cumprimento de requisitos
por parte da fiscalização. Sobressai, desse dispositivo legal, a imposição à
Administração Tributária (atividade vinculada e obrigatória) de averiguar a subsunção
da ocorrência do fato gerador à norma hipotética prevista na norma geral e abstrata,
individualizando-a e tipificando-a.
5. Com efeito, para que se possa constituir o lançamento há a necessidade, pelos
próprios princípios que regem a Administração (principalmente os da motivação e
legalidade), da demonstração clara dos fatos e da subsunção desses fatos à lei. Porém
não foi isso que ocorreu no caso em tela. O lançamento se afastou das premissas básicas
Fl. 7243
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

mencionadas, inclusive no que tange à necessidade de individualização dos motivos que
levaram à presunção de que pessoas físicas premiadas, ainda que consumidores ou
pessoas exerçam suas atividades na condição de vendedores, supervisores, gerentes,
promotores de vendas, representantes comerciais autônomos, seriam contribuintes
individuais com contrato de trabalho firmado com a Impugnante.
6. Verifica-se que não há motivação apta a caracterizar os itens autuados como
remuneração decorrente de contrato de trabalho firmado pela Impugnante, presunção
improcedente. No caso, o vicio é ainda mais patente na medida em que parcela das
pessoas premiadas não têm qualquer vínculo com a Impugnante, o que é reconhecido
pela própria Autoridade Fiscal ao aduzir que marketing de incentivo "têm por público
alvo pessoas que não possuem qualquer relação de trabalho ou de serviço com a
empresa que a instituiu" (item 32 do Relatório Fiscal), ao contrário da presunção
adotada nos trabalhos fiscais.
7. Diante de todos os motivos expostos acima, necessário se faz que seja anulado
integralmente o auto de infração lavrado contra a Impugnante.
8. A ausência de aperfeiçoamento do levantamento da situação fática tributável gera
inconfiabilidade no conteúdo material do lançamento e a inconsistência da averiguação
da efetiva ocorrência da hipótese de incidência tributária, nos termos da jurisprudência
do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
9. Foi, ainda, indevidamente arbitrada a base de cálculo do tributo exigido, com suposto
respaldo nos arts. 148 do CTN e 33, § 3o, da Lei n° 8.212/91, os quais permitem a
aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias de forma indireta apenas
em hipóteses excepcionais, apenas quando não mereçam fé ou sejam deficientes, os
documentos fiscais e contábeis do contribuinte, o que não ocorreu no caso. Cita
julgados administrativos.
10. Na hipótese dos autos não há margem legal para o arbitramento, pois, ainda que
houvesse divergência acerca do tratamento a ser dado a tais premiações, não há máculas
no seu registro e falha nas informações que obste a apuração dos fatos.
11. De acordo com o levantamento realizado, tomou-se por base de cálculo presumida o
valor das notas fiscais de saída emitidas pela Impugnante ou por seus fornecedores,
notas de propaganda cooperada e o valor da recarga de cartões de incentivos, como se
tais registros contábeis correspondessem ao valor da remuneração dos supostos
contribuintes individuais. Na verdade, o arbitramento se contrapôs à análise efetiva da
natureza jurídica dos fatos, de modo que o lançamento fiscal não considerou as
situações de premiação, sua aleatoriedade e outros fatos que evidenciam a
improcedência do lançamento, e a impossibilidade de uso do arbitramento no caso
concreto.
12. O trabalho fiscal, no entender da Impugnante, sob a barreira da presunção (aferição
indireta), limitou-se a lançar todo e qualquer valor pago, sem apreciar devidamente se
tais valores correspondem a contratos de trabalho firmados pela Impugnante. Portanto,
resta evidenciada a nulidade do lançamento impugnado, sendo ilegítimas as presunções
lançadas e o uso da aferição indireta em relação aos levantamentos denominados
Grupos 4, 5, 6 e 7.
V. DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO EM RELAÇÃO AO TÓPICO
DENOMINADO "PRÊMIOS DE INCENTIVO" (Grupos 4, 6 e 7 - Levantamentos
PB/SB, PC/SC, PH/SH, PI/SI e PK/SK)
13. Em que pese o dever da fiscalização de averiguar a subsunção dos fatos à norma,
conforme se demonstrou no tópico precedente, foram incluídos no lançamento que ora
se impugna, diversas verbas que não se referem aos prêmios e marketing de incentivo,
conforme concebido e visado pela autuação, os quais contaminam o lançamento levado
a termo, mesmo que fossem consideradas válidas as presunções fiscais acerca de sua
natureza. O que se verifica é que no intuito de fazer incidir a contribuição previdenciária
sobre todo e qualquer valor atrelado a atividades de marketing e promoções, foram
indevidamente incluídos na base de cálculo itens diversos que, notadamente dissociados
Fl. 7244
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

do extenso conceito de remuneração adotado pela fiscalização, nem mesmo segundo o
entendimento fiscal se aproximam da base tributável, revelando-se a invalidade da
autuação fiscal.
14. Os levantamentos referentes aos "Prêmios de Incentivo" congregam, assim,
elementos das mais diversas naturezas, como eventos, "happy hours", sorteios, prêmios
aleatórios, bonificações a pessoas jurídicas e brindes diversos, com irrelevante valor
econômico, conforme se passa a ilustrar a titulo meramente exemplificativo.
15. No "Grupo 4 - Remunerações Indiretas Prêmios de Incentivos - Canal LG" (fls. 93 a
104 do Relatório Fiscal), a análise das notas fiscais consideradas pela fiscalização,
anexadas ao Auto de Infração (Doc. AP-PB-02), revela a existência da remessa de
produtos à pessoa física em razão do "LG MOBILE WORLDCUP BRASIL
CHAMPIONSHIP 2009". Trata-se de concurso recreativo realizado pela Impugnante,
entre 17 de agosto e 23 de setembro de 2009, cujo objetivo foi identificar e premiar
aqueles participantes que se mostrassem mais habilidosos na digitação e envio, de forma
mais rápida e correta, de frase aleatória via internet, ou, ainda, por meio de SMS. Na
ocasião, foram classificados para a semifinal do torneio cerca de oitenta participantes,
os quais foram contemplados com um aparelho móvel celular. De acordo com os termos
do regulamento do concurso, "os aparelhos celulares serão entregues aos 80 (oitenta)
participantes mediante o fornecimento dos dados necessários para a emissão da nota
fiscal em até 30 (trinta) dias da data do evento".
16. Ainda nos termos do Regulamento do concurso, apenas os três primeiros colocados
ganhariam determinada soma em dinheiro, além de dois aparelhos celulares cada um.
Breve consulta ao Google permitiu identificar que os três primeiros lugares foram
ocupados por Isaac Mesquita Lima, de 14 anos; Felipe Toyama Chiba, de 16 anos e
Andreza Ruiz, de 24 anos (Doc. 04). Tais participantes foram identificados nas notas
fiscais consideradas pela fiscalização na apuração da base de cálculo como remessa de
prêmios de incentivos de vendas. É dizer, a fiscalização considerou que tal evento teria
resultado na remuneração dos participantes (com idade média de 16 anos e sem
qualquer vinculação com a Impugnante), utilizando-se das notas fiscais desses produtos
para arbitrar as contribuições previdenciárias devidas.
17. Seguindo a trilha de ilustrar a insubsistência da autuação fiscal, foram ainda
autuadas diversas notas fiscais de remessa de celulares a celebridades
(atores/atrizes/modelos), os quais também foram considerados como remuneração, a
qual supostamente deveria atingir todos os prêmios de incentivo de vendas (Doc. 0 5 ) .
Novamente, evidencia-se a falta de apuração dos fatos e da subsunção à legislação
tributária.
18. Nesse mesmo sentido, no "Grupo 5 - Remunerações Indiretas - Prêmios Canal:
Clube LG/Administração LG e Alquimia LEV PC/SC - PD/SD", segundo consta do
Auto de Infração, a fiscalização verificou que durante o período que o Clube LG esteve
sob a administração da própria Impugnante, foram emitidas notas fiscais de saída da
empresa B2W Cia Global do Varejo, que seriam referentes às premiações do programa
de incentivo. Diante disso, presumindo que todas as notas fiscais emitidas por aquela
fornecedora em face da Impugnante seriam referentes às remessas de prêmios e
bonificações aos participantes do Clube LG e teriam caráter remuneratório,
simplesmente incluiu os valores pagos à B2W na base de cálculo das contribuições
previdenciárias lançadas, o que, evidentemente, não faz sentido.
19. Na prática, o resultado dessa presunção foi submeter todas as compras efetuadas nas
"Lojas Americanas" (B2W), incluindo-se, o valor do frete, na base de cálculo das
contribuições previdenciárias, o que representa aproximadamente 25% do valor todo o
montante considerado pelo Auditor Fiscal como base de cálculo das contribuições
previdenciárias (Doc. 06).
20. Por sua vez, no "Grupo 7 - Remunerações Indiretas - Prêmios/Remunerações -
Canal: Empresas Distribuidoras/Revendas, de Marketing e Outras - PH/SH; PI/SI;
PK/SK", fls. 157/212 do Relatório Fiscal, foram incluídos indevidamente todos os
valores pagos pela Impugnante por meio de notas fiscais de débito ou de serviços.
Fl. 7245
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

"Rebate" é a estratégia de marketing operacional pela qual o fabricante devolve
determinada quantia ao distribuidor em razão do deságio do preço de mercado de certo
produto. Tal estratégia tem como objetivo a redução do preço de venda, para que o
produto não enfrente desvantagem em relação aos concorrentes, mantendo-se a margem
de lucro do distribuidor. Muito embora as verbas pagas a este título decorram de
aspectos comerciais, a fiscalização houve por bem considerá-las como prêmio de
incentivo de vendas. É o que ilustra a nota de débito n° 981, emitida pela "SND".
21. Além disso, importa discorrer sobre os eventos promocionais realizados pela
Impugnante com o fim de aproximar os parceiros e divulgar novas tendências
tecnológicas e novidades em produtos. Aponte-se, como exemplo, o evento destinado às
150 melhores revendas de todo o Brasil da distribuidora PAUTA, realizado em
Florianópolis, entre 04/12/08 e 07/12/08. Neste evento, a Impugnante distribuiu
promocionalmente "pen drivers", sacolas, canetas e relógios, brindes promocionais de
divulgação da marca. Adicionalmente, aponte-se que foram sorteados dentre os
presentes uma camisa do São Paulo Futebol Clube, uma TV Plasma e um Notebook,
com fins meramente promocionais. Houve, ainda, a apresentação de uma peça teatral e
o patrocínio da festa "Noite Mexicana Floripa Chilli", tudo a evidenciar a natureza do
evento, que em nada se assemelha à hipótese sujeita à incidência de contribuições
previdenciárias (Doc. 07). Nessa linha, são inúmeras as ocorrências de eventos e
sorteios de prêmios, brindes e produtos da Impugnante, que têm como escopo a difusão
da marca e mesmo a fidelização de clientes, sem que se relacionem com a incidência da
contribuição previdenciária.
22. A Nota Fiscal n° 1.117, emitida pela "INOVE BOLSAS", no valor de R$ 47.800, 00
(quarenta e sete mil e oitocentos reais), refere-se à confecção de dois “coolers” em
polipropileno a serem utilizados em eventos e campanhas de incentivo (Doe. 08).
23. Da mesma forma foi tratada as notas fiscais no 0026 e 0026 (sic), emitidas pela
“UNI3 – PROMOÇÕES EVENTOS E BUFFET’S LTDA”, referente ao valor de
confecção de brindes a serem distribuídos no Carnaval, como colares, porta óculos,
porta lata (Doc. 09). No mesmo sentido, destaque-se a nota fiscal mo 0287 (Doc. 10),
emitida pela MUCURIPE CLUB, no valor de R$ 15.000,00, relativa ao “Valor
Referente Patrocínio do Camarote Fortal 2009”. Em consulta ao Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, verifica-se que a MUCURIPE CLUB tem como objeto social
"Discotecas, danceterias, salões de dança e similares" Em breves linhas, o patrocínio
pode ser conceituado como uma "ação de marketing promocional que, ao dar suporte às
demais ações do Composto Promocional, contribui para o alcance dos objetivos
estratégicos de marketing da empresa, em especial no que se refere à imagem
coorporativa (...) ” . Com o patrocínio, o patrocinador deseja tornar sua marca mais
conhecida e com uma imagem forte, positiva e consolidada. O "Fortal" é uma
festividade que, tradicionalmente, ocorre no mês de julho, na Cidade de Fortal, em
Fortaleza, que se assemelha a uma espécie de Carnaval fora de época, onde diversos
blocos e trios elétricos se apresentam.
"Camarote Fortal", por sua vez, é conhecido como um dos melhores locais desta
festividade. O pagamento de patrocínio realizado à MACURIPE se refere à verba
destinada a pessoa jurídica para vincular o seu Camarote - o melhor do evento - à marca
da Impugnante, a fim de fixá-la perante público seleto da região Nordeste. Tais
afirmações são corroboradas pela documentação que comprova a existência de Ação
Promocional na região, que não se confunde com a verba paga apenas relativamente ao
patrocínio. A toda evidencia o patrocínio do camarote em referencia não está sujeito à
contribuição previdenciária.
24. Ainda, o documento anexado à nota fiscal n° 11300 (Doe. 11), emitida pela
RAMIRO CAMPELO UTILIDADES, cujo nome fantasia é GUAIBIM, demonstra que
o valor de R$ 1.750,00 refere-se ao valor de reembolso de TV LCD com a qual a
referida revendedora foi premiada - após ter atingido determinadas meta de venda - para
"passar os dados de vendas, gráficos, campanhas, vendedores do mês". Trata-se,
portanto, de bônus de venda remetido exclusivamente para pessoa jurídica. O mesmo
vicio macula diversas outras situações abrangidas pela autuação Fiscal. Em inúmeras
Fl. 7246
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

hipóteses o auto de infração onerou valores brutos de documentos fiscais, que
contemplam bonificações, pagamentos e comissões realizados a pessoas jurídicas que
nem mesmo na tese defendida pela autuação fiscal estariam sujeitos à contribuição
previdenciária.
25. Ainda a título de exemplo, cite-se a nota de débito n° 80, emitida pela GAZIN, cujo
documento anexo permite identificar, sem qualquer esforço, montante destinado à
pessoa jurídica (própria revendedora) na ação promocional (bônus de venda) e o prêmio
conferido aos vendedores (Doc. 12).
26. Além disso, aponte-se que a fiscalização sustentou que as premiações não poderiam
ser confundidas com os ressarcimentos das despesas operacionais, que teriam sido
abatidos dos fatos geradores arrolados quando plenamente identificáveis. Não obstante,
salta aos olhos diversas situações nas quais, muito embora seja perfeitamente
identificado o pagamento a este título, os valores correlatos não foram efetivamente
abatidos do lançamento levado a termo, razão adicional de insurgência da Impugnante.
Cite-se, ilustrativamente, a nota fiscal n° 146, emitida pela GROW UP, referente à
"CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PREMIAÇÃO" que
também foi incluída no Grupo 7, a corroborar a precariedade do lançamento. Ora, se o
critério adotado pela fiscalização foi a verificação do lançamento contábil e do
documento fiscal de lastro, o descritivo acima não deixa dúvidas que o valor cobrado
não trata de prêmio de incentivo, pois evidentemente envolve material promocional de
premiação, que normalmente sequer tem valor econômico significativo (Doc. 13).
27. A Impugnante destaca, ainda, a nota fiscal n° 176, emitida pela CAGI
ASSOCIADOS PROPAGANDA LTDA., no valor de R$ 200,00, cujo descritivo é
claro: "Email Mktg Promocional Estático Semana Premiada LG - Officer". A simples
leitura do documento fiscal permite concluir que o valor cobrado pela empresa é
referente à atividade inerente ao seu serviço, isto é, elaboração do meio de divulgação
da campanha de marketing, cuja realização foi contratada pela Impugnante, e que não
enseja o recolhimento de contribuições previdenciárias (Doc. 14).
28. Nesse mesmo sentido, note-se que a Impugnante desenvolveu ação de marketing,
premiando os melhores vendedores da distribuidora HOUTER, com um ingresso para o
Treino de Fórmula 1 ocorrido no dia 17/10/09 em São Paulo. Diante disso, foi emitida a
nota de débito n° 043/09, a fim de que a Impugnante efetuasse o reembolso dos gastos
despendidos com o transporte dos participantes - de São José dos Campos para o
Autódromo de Interlagos (Doc. 15). À toda evidência nem o ingresso para o Treino da
Fórmula 1, nem o transporte, podem ser entendidos como remuneração, cumprindo
serem desconsiderados da base tributável das contribuições previdenciárias.
29. Por fim, a realização de eventos para divulgação da marca da Impugnante, nos quais
foram sorteados televisor e notebook, bem como distribuídos brindes, como canetas,
"pen drivers", entre outros, não encontra disposição legal que determine a inclusão de
tais despesas na base de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez que não se
enquadra - de nenhuma forma - no conceito de salário-contribuição. Ainda, tais sorteios
podem ser realizados para consumidor final, o que corrobora ainda mais a ausência de
caráter remuneratório, mas não impediu que contaminassem o lançamento fiscal.
30. É relevante notar, ainda, que no Grupo 7 do lançamento fiscal foram abarcados
todos os valores relativos a pagamentos efetuados a empresas de marketing,
independentemente de sua destinação, ou seja, sendo impossível entender a base
tributária adotada. Evidencia-se que esses valores incluídos no lançamento fiscal
envolvem atividades promocionais propriamente ditas, desenvolvidas por referidas
empresas, além da possível premiação de terceiros em eventos, tudo a evidenciar a
iliquidez da base adotada.
31. Os itens citados acima são apenas exemplos da insubsistência que macula a
autuação fiscal, a demonstrar, por si só a necessidade de cancelamento da autuação em
razão de grave vicio constitutivo. Nesse sentido, evidente que sob a rubrica de "Prêmios
de Incentivos" foram tributados valores das mais diversas naturezas, os quais, caso
tenham um traço em comum, é o traço de não estarem sujeitos à contribuição
Fl. 7247
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

previdenciária. Considerando que a Impugnante não concorda com as premissas do
lançamento em relação às atividades de marketing que realiza, é imperioso passar ao
enfrentamento da questão, para que, ao fim, sejam impugnadas especificamente as
inconsistências de cada Grupo de Débitos da Autuação relacionado a esses itens.
VI. DAS ATIVIDADES PROMOCIONAIS REALIZADAS PELA IMPUGNANTE
(Grupos 4, 5, 6 e 7 - Levantamentos PA/SA, PB/SB, PC/SC, PD/SD, PE/SE, PF/SF,
PG/SG, PH/SH, PI/SI e PK/SK)
32. Na consecução de suas atividades, conforme noticiado, a Impugnante realiza
campanhas de marketing, de incentivo ou promocionais, que são estrategicamente
desenvolvidas para produtos, serviços ou marcas, visando, por meio da interação junto
ao público-alvo, aumento de vendas, construção de marca, fidelização de clientes,
dentre outros.
No mercado atual, as atividades de marketing estão presentes na rotina das empresas,
sendo primordiais para sua sobrevivência no mercado. A Impugnante oferece a seus
clientes convenções, congressos e treinamentos, patrocina festas, jantares de negócios,
“happy hour”, integração de pessoal, oportunidades nas quais podem ser reforçados
vínculos, difundidas tecnologias e, como material de campo, distribuídos artefatos
personalizados, como "pen drivers", sacolinhas personalizadas, canetas e relógios
promocionais. Em outras ocasiões são sorteados determinados prêmios e produtos,
como forma de aumentar o interesse e envolvimento nos eventos.
33. Tratando-se de atividades intrinsecamente ligadas à natureza de sua operação, a
Impugnante aciona seus distribuidores/revendas e empresas de marketing
especializadas, desenvolvendo campanhas que têm como mecânica atrativa o
atingimento de metas, a concessão de prêmios, a realização de sorteios, etc. Essas
campanhas são realizadas de forma pontual, em curto período de tempo e em certa
região do Pais. Destaque-se que, nestas campanhas de incentivo, também podem ser
premiados os consumidores finais que adquirem produtos LG, ou em razão pura e
simples da aquisição do produto, ou mediante sorteio, além de ser premiada a própria
distribuidora ou revendedora. Ainda, como forma de potencializar suas parcerias
comerciais, a Impugnante pode conceder bonificações em mercadorias e dinheiro às
revendas. Por vezes esses produtos ou valores são repassados pelas revendas a seus
empregados, por vezes não. Adicionalmente, como forma de aproximar os
consumidores e parceiros, a Impugnante realiza eventos para divulgar novas tendências
tecnológicas e novidades em produtos, nos quais podem ser distribuídos pequenos
brindes personalizados. Já para fixar a sua marca no público-alvo, a Impugnante realiza
ações, por meio de patrocínio a grandes eventos nos quais estará estampada a marca LG.
34. Paralelamente a tudo isso, com o objetivo de incrementação de vendas, a
Impugnante desenvolveu programa de incentivo denominado "Clube LG" - o qual se
equipara amplo modo a um "programa de milhagem" - por meio do qual empregados
das distribuidoras e revendedoras acumulam pontos que poderão ser trocados por
"prêmios" diversos, conforme catálogo pré-selecionado. A Impugnante passa a trazer
exemplos ilustrativos de como se processa o marketing promocional.
VII. DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
(Grupos 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - Levantamentos P3/S3, P4/S4, P5/S5, PA/SA, PB/SB, PC/SC,
PD/SD, PE/SE, PF/SF, PG/SG, PH/SH, PI/SI e PK/SK)
35. Para melhor compreensão do presente lançamento, faz-se necessário discorrer sobre
a hipótese de incidência das contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade
Social constante no art. 195 da Constituição Federal. Transcreve o referido artigo.
Passa a aduzir argumentos relativos à hipótese de incidência previdenciária, incluindo
uma abordagem dos artigos 22 e 28 da Lei no 8.212/91. Aduz o caráter não habitual das
premiações.
Invoca o artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho – CTL. Cita doutrina. Traz
considerações sobre o conceito de remuneração. Conclui pela não incidência de
contribuições previdenciárias, pois (i) além de não restar caracterizada relação de
Fl. 7248
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

trabalho, inexistindo obrigações recíprocas (ii) tais valores não configuram
remuneração, (iii) sendo marcados pela aleatoriedade.
VIII. DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO (Grupos
4, 5, 6 e 7 - Levantamentos PA/SA, PB/SB, PC/SC, PD/SD, PE/SE, PF/SF, PG/SG,
PH/SH, PI/SI e PK/SK)
36. Diante das considerações expostas no tópico anterior, a Impugnante passa a
demonstrar que premiações concedidas a empregados de outras empresas, ainda que
sejam distribuidoras e revendedoras dos produtos da Impugnante, seja por meio do
envio de prêmios de estoque ou adquiridos junto a terceiros, seja por meio de cartão de
premiação ou de clube de incentivo, ou por qualquer outro meio, não permitem a
presunção de que haveria contrato de trabalho entre a Impugnante e as pessoas físicas.
VIII.1. Da Ausência de relação de Prestação de Serviço e Descaracterização dos
Participantes como Contribuintes Individuais 37. Conceitua relação jurídica e relação
jurídica de trabalho. Cita doutrina.
É evidente que não há relação de trabalho no caso dos autos uma vez que, a despeito de
ter se proposto a premiar esses indivíduos participantes das campanhas, a Impugnante
não travou vinculo de labor com os mesmos, deixando de assumir as facetas típicas do
contratante ou tomador do serviço. De outra parte, tampouco os empregados das
revendas assumiram perante a Impugnante qualquer obrigação de fazer, qualquer
obrigação de prestar trabalho, não sendo possível à Impugnante fazer qualquer
exigência nesse sentido. Ao contrário, a Impugnante não pode exigir qualquer postura
ou direcionar sua conduta. Os participantes é que, por sua própria vontade, podem
concorrer à premiação. Não há, portanto, consensualidade ou acerto de vontades,
propondo-se a Impugnante a determinada premiação, de forma unilateral, sem que essa
se sujeite à avaliação e anuência da suposta parte "contratada". É possível que a
premiação lhe interesse ou não, hipótese em que não justificará qualquer movimentação
do "participante involuntário". Não há bilateralidade na relação entre a impugnante e os
agraciados com premiações.
38. Mesmo em relação aos participantes caracterizados como contribuintes individuais,
não se tem relação de trabalho. Os vendedores realizaram a venda por sua própria
desídia, imbuídos, ou não, pela vontade de concorrer ao prêmio que lhes atrai, sendo
incerto o efetivo recebimento do mesmo. Se tais vendedores possuem alguma
obrigação, é para com as lojas de quem são empregados, não para com a Impugnante.
Destarte, é a própria vontade de ser premiado que norteia a conduta do participante, e
não a obrigação contratual ou vinculação à Impugnante, posto que não há liame laboral.
O participante não assume qualquer obrigação e não pode ser demandado em caso de
seu descumprimento. Sua força de trabalho já está comprometida, é objeto de relação
jurídica de emprego firmada com os distribuidores e revendedores em questão. Dentro
dessa relação de emprego, a remuneração percebida (dentre a qual se inclui seu salário e
comissões de vendas) é a contraprestação a que faz jus pelo trabalhe de vendas
realizado.
39. Esvai-se por completo a premissa em que se funda o lançamento fiscal, pois esse
indivíduo, que trabalha mediante relação de emprego, e, portanto com subordinação e
cumprimento de horários para com seus respectivos empregadores -, ao passo que, com
lastro na premissa fiscal, os mesmos estariam, durante sua jornada de trabalho, em que
deveriam estar integralmente sujeitos aos seus empregadores, prestando serviços a
terceiros diversos. Os empregados não prestam serviços para todos os fabricantes, mas
sim para seus empregadores, no interesse direto e primordial de quem atuam, vendendo
os produtos da loja e gerando lucro para a loja, inclusive mediante a subordinação
completa e característica da relação de emprego.
Hipoteticamente, admita-se que um desses empregados, visando participar das
campanhas da Impugnante, decida que somente quer atender clientes interessados em
produtos da Impugnante. Certamente se caracteriza conflito de interesses, e, em último
caso, ele poderia vir a ser demitido. De fato, descaracterizando por completo o liame do
Fl. 7249
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

participante com a Impugnante, aponte-se que esse individuo poderá,
concomitantemente, ter seus interesses despertados pelas campanhas realizadas por suas
concorrentes: o "Clube S", da SEMP TOSHIBA; o "Azulai", da SAMSUNG; o
"Panaclub", da PANASONIC, etc.
VIII.2. Da Ausência de Pessoalidade 40. Inexiste pessoalidade no caso dos autos,
requisito adicional do vínculo de trabalho com o contribuinte individual. Nesse sentido,
caso se entenda que houve a contratação de pessoa física para a prestação de
determinado serviço, a pessoalidade seria inerente ao pactuado, caracterizando-se essa
pessoa como contribuinte individual para fins previdenciários. Diferente seria a relação
entre pessoas jurídicas, em que inexiste a pessoalidade na prestação, que se transverte
na representatividade da empresa. No caso em análise, o foco central é a operação
comercial, razão pela qual, sem qualquer vinculação com determinada pessoa, é
divulgada campanha como ferramenta de estimulo de vendas. Os participantes de tais
campanhas, em sua maioria concursos, são os empregados das distribuidoras e
revendedoras absolutamente desconhecidos pela Impugnante, e que, na maioria dos
casos, somente serão identificados caso sejam premiados.
41. A campanha divulgada, nesse sentido, configura declaração unilateral de vontade da
Impugnante, bastando que este qualquer empregado perfaça determinada condição para
que faça jus ao prêmio. Assim, não se cogita a pessoalidade, já que qualquer indivíduo
que se qualifique (vinculado às distribuidoras e revendedores envolvidos), atendidos os
termos da campanha, poderá eventualmente ser agraciado com a premiação.
VIII.3. Da Aleatoriedade e Descaracterização como Remuneração 42. Invoca o caráter
aleatório das premiações, distinto do conceito de remuneração. O prêmio não tem
natureza contra-prestacional, nem encerra o valor do serviço prestado: pode ser irrisório
ou exorbitante em relação a esse! As premiações estão condicionadas à mera
liberalidade da Impugnante, ou seja, a sua única e exclusiva vontade, fato esse que
também demonstra a ausência de qualquer contraprestação pelos serviços prestados. A
aleatoriedade é mais patente quando as campanhas prevêem a participação dos
agraciados em sorteios de prêmios, ou a distribuição de cupons para concursos. Nessas
hipóteses é a ainda mais evidente que não se trata de remuneração, pois, ainda que
participe do sorteio, é possível que nada seja sorteado ao participante. Ou seja, a
aleatoriedade tem grau ainda maior. Nesse sentido, o prêmio concedido em
determinadas campanhas assume a feição de ganho eventual, expressamente
desvinculado da base de cálculo das contribuições previdenciárias, por força do art. 28,
§ 9o, "e", 7, da Lei n° 8.212/91. Estas características são reforçadas pela
inexpressividade do número de premiados nas campanhas cooperadas. Cita exemplo da
empresa “Casa Bahia”.
43. Como decorrência lógica de todo o acima exposto, infere-se ainda que a Impugnante
não tem legitimidade para figurar no pólo passivo do lançamento fiscal em questão,
sendo inequívoco o erro no lançamento fiscal, razão adicional para seu cancelamento.
IX. DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS LEVANTAMENTOS REFERENTES
AOS PRÊMIOS DE INCENTIVO DE VENDAS (Grupos 4, 5, 6 e 7)
IX. 1. Remessa de Produtos do Estoque para Pessoa Física (Grupo 4 - Levantamento
PB/SB)
44. Conforme noticiado, o auto de infração considerou como prêmio de incentivo de
vendas, de suposto caráter remuneratório, produtos enviados a titulo de prêmio para
participantes, em média com 16 anos de idade, de concurso recreativo realizado (Doc.
04).
Ademais, foram verificadas diversas Notas Fiscais de remessa de celulares a
celebridades (atores/atrizes/modelos), os quais também foram considerados como
prêmios de incentivo de vendas (Doc. 05). Não bastante isso, as Notas Fiscais cujo
"CFOP" indica "Remessa para Prêmios" ou, ainda, "Bonificações", denotam que as
premiações não são contraprestações de serviço prestado e possuem caráter eventual,
bem como que foram remetidas inclusive para os próprios proprietários das
Fl. 7250
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

distribuidoras e revendas. A corroborar tal assertiva, verifica-se que quase a totalidade
das referidas notas fiscais foi emitida dia 02/04/09, tratando-se de uma única remessa de
prêmios.
IX.2. Clube LG (Grupo 5 - Levantamentos PC/SC e PD/SD)
45. Para fazer parte do Clube LG, o participante deve ser empregado de distribuidora
membro, a qual, informará à Impugnante os dados da sua respectiva equipe de vendas.
No caso das Revendas, estas deverão constar nos arquivos de vendas enviados pelas
distribuidoras, bem como solicitar a adesão ao clube por meio de seu proprietário. Em
reiteração a todo o acima exposto, cumpre salientar que o funcionário das distribuidoras
e revendas jamais recebem ordens da Impugnante. Aliás, o vendedor se cadastra no
programa de incentivo se assim desejar, bem como empenha esforço na venda de
produtos LG conforme sua própria desídia. A existência de programa de incentivo é
prática comum, inclusive, dos concorrentes da Impugnante, tais como Clube S, da
SEMPTOSHIBA, Azulai, da SAMSUNG e PANACLUB, da Panasonic.
(i) Aquisições Realizadas pela Impugnante junto a B2W (Grupos 5 - Levantamento
PC/SC)
46. O auto de infração entendeu que todas as notas fiscais emitidas pela B2W contra a
Impugnante se tratam da aquisição de produtos para a distribuição aos participantes do
Clube LG, com quem a Impugnante manteria relação de trabalho, presunção esta
improcedente por todo o acima exposto, havendo ainda, vícios de iliquidez na apuração
que considerou parcelas de frete.
IX.3. Campanhas Cooperadas (Levantamentos PH/SH. PI/SI e PK/SK) (Grupo 7 -
Levantamentos PH/SH, PI/SI e PK/SK)
47. No Grupo 7, o auto de infração reporta à realização e custeio de eventos e
campanhas promocionais, bem como à suposta entrega e custeio de brindes, prêmios e
bonificações diversas, os quais, em seu entendimento, deveriam ser integrados à base de
cálculo das contribuições previdenciárias por supostamente caracterizarem a
contratação, pela Impugnante, de serviços, junto à contribuintes individuais . Em razão
da natureza do lançamento objeto do Grupo 7 da autuação, cumpre apontar que se
tratam de valores pagos e bonificações a pessoas jurídicas que o Auto de Infração
entendeu que podem sujeitar a Impugnante à exigência das contribuições
previdenciárias atreladas a supostos contribuintes individuais.
48. De acordo com a interpretação fiscal, no caso de as revendas e distribuidoras da
Impugnante distribuírem premiações a seus empregados em razão de campanhas
cooperadas de marketing, a Impugnante seria responsável pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes, por ter custeado referidas campanhas. Assim,
entendeu serem devidas contribuições previdenciárias como se esses empregados
tivessem sido remunerados pela Impugnante na qualidade de contribuintes individuais.
Esse mesmo raciocínio norteia a ação fiscal, que exigiu as contribuições previdenciárias
em relação às contratações realizadas por empresas de marketing, cujos custos tenham
sido pagos pela Impugnante.
49. Em adição a todo o exposto, considerando que a premiação foi assegurada pelo
empregador diretamente a seu empregado, não há embasamento jurídico para se
desconsiderar esse liame, pretendendo a exigência das contribuições previdenciárias
diretamente da Impugnante. O mesmo raciocino se aplica na situação de contratação de
contribuintes individuais por outras empresas, que, responsáveis pela realização de
eventos, contrataram indivíduos criando liame de trabalho que lhes traz ônus
previdenciários correlatos.
O simples fato de a Impugnante pagar no todo ou em parte os custos desses eventos ou
das campanhas de marketing cooperado não lhe atribui responsabilidade para fins de
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas. Caracterizada a remuneração
de seus empregados ou contribuintes individuais, é dever da pessoa jurídica contratante
o pagamento das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 22, I e III, da Lei n°
8.212/91. A relação comercial dessa pessoa jurídica com a Impugnante não tem o
Fl. 7251
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

condão de alterar as obrigações previdenciárias correlatas, sendo certo que somente à
Lei é dado atribuir responsabilidade tributária, a teor do art. 128 do CTN. Se, para a
consecução de suas atividades e realização do serviço, a empresa irá contratar uma, duas
ou três recepcionistas, por exemplo, não compete à Impugnante, mas sim à própria
empresa de marketing a contratação e pagamento de tal profissional, ainda que o custo
seja embutido no valor cobrado da Impugnante. Além de todo o acima exposto, neste
Grupo alguns aspectos específicos saltam aos olhos, a confirmar que a motivação
arrecadatória suplantou a legalidade na autuação ora combatida. a) Campanha
Cooperada Realizada com Distribuidoras/Revendedoras (Grupo 7 - Levantamentos
PH/SH e PI/SI)
50. As campanhas promocionais analisadas neste subtópico foram desenvolvidas
visando distribuidores e revendedores para o incremento de vendas em datas especiais
ou para redução de estoques altos de produtos específicos que estavam com pouca
aceitação no mercado, ou outros eventos. No que diz respeito à entrega de bonificações,
a relação comercial estabelecida não é de prestação de serviço, mas sim relação
mercantil amplamente praticada, estranha ao âmbito de incidência das contribuições
previdenciárias. Sob diversas denominações utilizadas sem tecnicidade jurídica no
mercado a Impugnante entrega bonificações em produtos e pecúnia à loja ou
distribuidor e esses em alguns casos os distribuem entre seus empregados, em outros
não. Vale ressaltar que o auto de infração, ao contrário do relatado no Relatório fiscal,
abrangeu as duas hipóteses. É o caso, por exemplo, da verba paga em razão de vendas
denominadas “bundle”, a qual foi equivocadamente incluída no lançamento. Trata-se de
bônus concedido às distribuidoras/revendas pela venda de determinados produtos
associados, ou seja, trata-se de remessa de bônus de venda à pessoa jurídica, como no
caso da nota de débito n° 34710, emitida pela Globex Utilidades (Doc. 19). Outro
exemplo são os casos voltados à redução de estoques das distribuidoras, sendo seu
interesse direto vender mercadorias de sua propriedade acumuladas. É a distribuidora
que aufere o lucro das vendas concretizadas, e, é com a distribuidora, e não com a
Impugnante, que as pessoas físicas possuem contrato de trabalho; é para a distribuidora
e não para a Impugnante, que as pessoas físicas prestam serviços. As bonificações em
mercadorias ou dinheiro foram sempre pagas à distribuidora ou revenda. O mesmo se dá
em relação aos pagamentos efetuados pela Impugnante aos distribuidores e varejistas
para custear campanhas e eventos em lugares agradáveis mencionados pela autuação
fiscal, os quais, dentre outros, contavam com a participação de empregados das
referidas revendas. A este titulo, retoma-se como exemplo o evento realizado no
"Costão do Santinho Resort", em Florianópolis, que teve como objeto aproximar os
principais parceiros da distribuidora TOP 100 com clientes do canal, divulgando novas
tendências tecnológicas e novidades em produtos (Doc. 20).
51. A Nota de Débito n° 061/09, emitida pela "ALL NATIONS", refere-se à realização
do "Evento Halloween Ali Nations", o qual foi realizado nas dependências da própria
distribuidora em razão do alcance de resultado superior à meta estipulada (Doc. 21). A
nota de débito n° 4079, emitida pela "GELATI MIGANI ALIMENTOS LTDA.",
refere-se à alimentação oferecida em encontro de promotores do varejo ocorrido no Rio
de Janeiro (Doc. 22). Supor que ao custear os referidos eventos e campanhas
publicitárias a Impugnante está, na realidade, firmando contratos de trabalho individuais
com os empregados das revendas, a toda evidência, não faz sentido. Supor que por
realizar/custear um churrasco, uma partida de futebol comemorativa, um “happy hour”,
festa ou feira de que participem os distribuidores, varejistas e seus empregados, a
Impugnante está firmando contratos de trabalho com cada um desses empregados,
extrapola qualquer critério.
b) Campanhas Cooperadas Realizadas com Empresas de Marketing (Grupo 7 -
Levantamentos PK/SK)
52. Na realização de eventos objeto do presente subtópico a Impugnante contrata
empresas especializadas em marketing para o desenvolvimento das campanhas
promocionais (também em razão de datas comemorativas especiais ou por necessidades
operacionais eventuais da Impugnante). A tais empresas compete a concepção,
Fl. 7252
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

desenvolvimento e realização de todas as etapas da campanha, incluindo aplicação de
sua própria equipe de criação, a utilização de empregados e prestadores de serviço
eventuais de seus quadros para organização e concretização dos eventos, feiras e
campanhas, a aquisição ou aluguel de materiais e stands e para promover os eventos e a
aquisição de brindes e prêmios a serem distribuídos. A contratação é global. As
prestadoras de serviço obrigam-se a fazer acontecer os eventos como um todo, devendo,
para tanto, incorrer nos custos, aquisições e contratações que são inerentes à realização
de tais eventos.
53. Mesmo possuindo condições de excluir valores referentes aos pagamentos de
despesas operacionais e de serviços, o auto de infração não o fez. Assim aconteceu com
as Notas Fiscais n° 176 e n° 225, emitidas pela GROW UP, referentes, respectivamente,
à "CONFECÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PREMIAÇÃO" e de
"CRIAÇÃO DE PEÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE AÇÕES". Assim também
aconteceu com a Nota Fiscal n° 176, emitida pela CAGI ASSOCIADOS
PROPAGANDA LTDA., no valor de R$ 200,00, cujo descritivo é claro: "E-mail Mktg
Promocional Estático Semana Premiada LG Officer" (Docs. 23 e 24). Finalmente,
mesmo nas hipóteses em que as empresas de prestação de serviço emitiram nota fiscal
global pela empreitada, arbitrar a contribuição previdenciária sobre a totalidade da nota
fiscal, como fez o auto de infração, é presunção evidentemente não admitida pela lei,
que desde logo deve ser repudiada.
54. Não há, por qualquer ângulo, como presumir que ao realizar as ações de marketing
em comento a Impugnante está celebrando contratos de prestação de serviços com os
empregados das distribuidoras e revendas. Apenas para exemplificar, consta deste
tópico da autuação evento realizado no camarote da Impugnante no Estádio do São
Paulo, do qual participaram suas revendas e distribuidores, o qual foi tratado pela
autuação fiscal como contrato de prestação de serviços celebrado entre a Impugnante e
os empregados das revendas/distribuidoras que participaram do evento. Ainda a titulo
de exemplo, cita-se a Nota Fiscal n° 647 - não colocada em destaque pela fiscalização
no Relatório Fiscal, que trata do pagamento de "HAPPY HOUR", comemoração
informal entre os participantes de Campanha de marketing. Todos os valores
mencionados nestes documentos fiscais, dentre diversos outros análogos, foram
incorporados à base de cálculo das contribuições previdenciárias (Doc. 25).
55. Além de não demonstrar o vinculo entre a Impugnante e as pessoas físicas
contratadas pelas empresas de marketing, em patente nulidade e afronta ao art. 142 do
CTN, o auto de infração também é claramente improcedente no mérito. Com efeito, se
para realizar um evento ou campanha de marketing a empresa prestadora de serviços
contratada pela Impugnante precisa contratar pessoas físicas, seja como empregados,
seja como eventuais, e isso, a toda evidência, não faz com que a Impugnante seja a
contratante dessas pessoas físicas.
X. DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS TRABALHADORES
EMPREGADOS (Grupo 2 e 4 - Levantamentos P3/S3, P4/S4, PA/SA)
X.1. Da Remessa de Prêmios a Empregados (Grupo 4 - Levantamento PA/SA)
56. O Auditor Fiscal identificou, ao longo do ano de 2009, onze Notas Fiscais de Saída,
emitidas pela Impugnante no dia 07 de janeiro de 2009, cujo CFOP indicaria a
"Remessa para Prêmios e Promoção" aos seus próprios empregados, e não a
contribuintes individuais, tal como abordado nos tópicos precedentes. Diante disso, foi
revista base de cálculo da contribuição previdenciária supostamente incidente sobre tais
premiações, por considerá-las remuneração dos empregados. À luz do conceito de
remuneração, referidas premiações objeto de meras onze situações pontuais
notadamente não se caracterizam como contraprestação por serviços prestados, sendo
patente a ausência de habitualidade, ambos requisitos para aferição de sua natureza
remuneratória. Pela data de emissão das notas, na primeira semana de janeiro, bem
como pela aleatoriedade dos destinatários, tudo indica que foram tributadas as
premiações sorteadas nas festas de final de ano 2008/2009, como se remuneração
fossem. A improcedência dessa rubrica do lançamento fiscal é patente, não fosse a
Fl. 7253
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

insignificância dos eventos apurados, que já corroboram a aleatoriedade da premiação,
pela desconsideração da imposição do art. 201, §11, da CF/88 c/c os arts. 22, I e 28,1,
da Lei n° 8.212/91, além do art. 458 da CLT, todos já transcritos.
57. A autuação aqui se assemelha à uma autuação por desconsideração da personalidade
jurídica das prestadoras de serviço, sem que, contudo, os requisitos para tal modalidade
de lançamento (comprovação ou mesmo acusação de simulação e do vinculo com a
Impugnante) tenham sido demonstrados; muito pelo contrário, o auto de infração
reconhece a substância econômica dessas prestadoras de serviço, esclarecendo que elas
fazem todas as etapas dos eventos, campanhas, desde a sua criação, concepção, até sua
organização e realização. A exigência fiscal assemelha-se, ainda, a uma autuação por
responsabilidade solidária, sem que essa responsabilidade solidária esteja prevista na lei
ou sequer tenha sido invocada no auto de infração. Trata-se, em suma, de exigência
desprovida de base legal.
X.2. Da Revisão das Contribuições Atreladas às Folhas de Pagamento (Grupo 2 -
Levantamento P3/S3)
58. A Fiscalização realizou a revisão da base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados da Impugnante,
ressentindo-se pela não tributação das rubricas referentes ao "Aviso Prévio Indenizado"
e "Décimo Terceiro Salário Indenizado", conforme as razões expostas no Relatório
Fiscal.
Referidas verbas são dotadas de natureza indenizatória, consoante disposto no art. 487,
§1°, da CLT, sendo decorrentes da dispensa pelo empregador da jornada de trabalho
pelos trinta dias do aviso prévio, com o acréscimo do "décimo terceiro indenizado", que
consiste no valor proporcional (1/12) do 13o salário. Diferentemente do entendimento da
fiscalização, as citadas verbas não atendem a qualquer dos requisitos indispensáveis
inerentes ao salário de contribuição - habitualidade contraprestação, tendo natureza
distinta, o que impede, portanto, incidência das contribuições previdenciárias.
59. É evidente a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado pelo rompimento da
relação de emprego de forma inesperada, o que afasta qualquer forma de retribuição ao
empregado por trabalhos realizados, até porque o trabalhador recebe tal verba a titulo
indenizatório, sem trabalhar em troca. O Augusto Supremo Tribunal Federal já
reconheceu a natureza indenizatória do aviso prévio indenizado. Cita julgado do STF, a
Súmula n° 79 do extinto Tribunal Federal de Recursos e julgados do CARF.
X.3. Da Revisão das Contribuições Atreladas às Folhas de Pagamento (Grupo 2 -
Levantamentos P4/S4)
60. O lançamento exige o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre o valor de R$ 110.495,58, pagos ao contribuinte individual Nam Jo Song, em
janeiro de 2009 (fls. 290 da Planilha Anexa II-A). Ocorre que no mês de janeiro de
2009, seus serviços foram prestados para LG Electronics da Amazônia Ltda. (CNPJ n°
00.801.450/0002-64), empresa essa 100% (cem por cento) controlada pela LG
Eletronics de São Paulo Ltda. (CNPJ n° 01.166.372/0002-36), conforme informações
prestadas no Termo de Esclarecimento de 26 de julho de 2012. Assim, referido valor foi
devidamente declarado em GFIP de janeiro de 2009 e sujeito à tributação pela LG
Eletrônica da Amazônia Ltda., conforme Guia da Previdência Social - GPS anexa(Doc.
26), sendo improcedente a exigência fiscal, razão pela qual merece ser cancelado o
lançamento P4/S4.
XI. DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL EM RELAÇÃO À
PARTICIPAÇÃO DO LUCRO E RESULTADO (Grupo 3 - Levantamentos P5/S5)
XI.1. Do Vício na Base de Cálculo Utilizada em relação à PLR 61. Os valores objeto de
pagamento em 06/09, a titulo de antecipação, foram duplamente tributados, já que são
refletidos na folha de pagamentos de 12/09 do estabelecimento de Taubaté. O
lançamento fiscal tomou por base os valores declarados em folha de pagamentos a título
de PLR. No caso do ESTABELECIMENTO DE TAUBATÉ, considerou três
competências para embasar o lançamento: para o estabelecimento CNPJ
Fl. 7254
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

01.166.372/0001-55, as competências 06/2009, 07/2009 e 12/2009, pelas razões
expostas nos títulos “ESTABELECIMENTOS DE METAS", "PACTUAÇÃO
PRÉVIA" e “ANTECIPAÇÕES E ADIANTAMENTOS", acima descritos. Nesse
sentido, aponte-se que os valores de PLR que embasam o lançamento foram extraídos
das análises das folhas de pagamentos, sendo correspondentes às rubricas relativas ao
PLR, conforme cópias anexas (Doc. 27). Ocorre que, em virtude da antecipação paga,
na autuação o valor relativo ao mês 06/09 deveria ter sido abatido do valor total
apresentado no mês 12/09. De fato, considerando que a Impugnante acordou o
pagamento de valores iguais em 06/09 e 12/09, ou seja, que cada empregado fez jus a
R$ 2.000,00 (dois mil reais) nessas competências, salvo se houvesse alteração imensa
no número de empregados (que não se verifica nas folhas anexas), não há não há motivo
para que o valor pago em 12/09 seja praticamente o dobro do valor pago em 06/09.
Como se verifica na própria síntese da folha de pagamentos em relação aos empregados
ativos de 12/09, o valor de PLR apontado contempla a integralidade do valor antecipado
em 06/09, cujo abatimento é medida de rigor. Ou seja, o valor de R$ 7.665.333,41
corresponde ao montante total pago a título de PLR no ano de 2009 para o
estabelecimento em questão, cumprindo ser desconsiderado o lançamento em relação à
parcela antecipada, a qual foi duplamente tributada no lançamento impugnado.
XI.2. Da Natureza das Verbas pagas a Título de PLR 62. Aduz a não incidência sobre as
parcelas pagas a título de PLR. Traz considerações teóricas sobre a PLR. A concepção e
utilização de PLR pela Impugnante observou os requisitos legais, decorrendo de
intensas negociações com o Sindicato responsável, conforme corroboram as notícias e
documentos anexos (Doc. 28). É o que se infere do histórico da empresa e mesmo das
notícias anexas, que se referem às tratativas do PLR de 2009. Há uma expectativa dos
empregados em relação ao PLR, considerando as metas de produtividade e lucratividade
impostas anualmente, bem como os valores historicamente acordados a tal título. Não
há qualquer indício ou inferência acerca da utilização do PLR como forma dissimulada
de remuneração. Esse fato decorre não só da clara pactuação do PLR e da relevância da
participação sindical, como da própria análise dos valores pagos, que, ante a adoção de
critérios robustos e coletivos, não dá margens para inferências equivocadas.
XI.3. Da Improcedência das Alegações Fiscais 63. Em relação aos pagamentos
efetuados à Sra. Elaine Hilário da Silva, a Impugnante aclara que em 06/09 foi
equivocadamente processado seu afastamento como causa de inelegibilidade ao PLR, o
que resultou no pagamento proporcional de R$ 333,33, em lugar do montante integral
de R$ 2.000,00 que foi antecipado aos empregados elegíveis. Ocorre que, no mês
subsequente, tão logo verificado esse erro no processamento em razão de reclamação da
mesma, foi efetuada a complementação do valor devido, no valor de R$ 1.666,67, de
modo a equipará-la com os demais beneficiários da PLR. Assim, essa empregada
recebeu o PLR a que fazia jus, assim como os demais, sem que se cogite o pagamento
em excesso.
i) Da Suposta Impossibilidade de Antecipação de PLR 64. Nos termos do art. 3 o , §2°,
da Lei n° 10.101/00, conforme a redação em vigor à época dos fatos, seria vedado o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre civil, ou
mais de duas vezes no mesmo ano civil. No entender da Fiscalização, esse dispositivo
se prestaria para vedar o pagamento de qualquer valor a título de antecipação da PLR,
adotando interpretação simplista que destoa da previsão legal e da análise teleológica da
norma. Referido dispositivo expressamente prevê a possibilidade de antecipação de
PLR, porém, preocupa-se em evitar o pagamento rotineiro e periódico de valores a título
de PLR, permitindo que substitua a remuneração do trabalhador empregado. Com isso
determinou a periodicidade máxima de duas parcelas no ano, a título de antecipação ou
de distribuição efetiva, tornando-as distante entre si, esparsas. Este requisito foi
integralmente observado pela Impugnante, eis que os pagamentos de PLR ora
analisados foram efetuados com um intervalo de seis meses, em 06/09 e 12/09. Diante
de todo o exposto acima, pode-se afirmar que a Recorrente cumpriu rigorosamente
todos os requisitos previstos na Lei n° 10.101/00.
Fl. 7255
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

ii) Da Pactuação Prévia 65. A fiscalização trouxe como fundamento da autuação o fato
de a versão final dos acordos ter sido formalizada apenas ao longo/fim do ano de 2009,
ainda que negociados anteriormente, o que obstaria a apuração de resultados a serem
atingidos. A Lei n° 10.101/00 não traz qualquer imposição acerca de prazo para
assinatura e pactuação do PLR ressentindo-se de base legal a acusação fiscal nesse
ponto. Aplica-se ao caso o princípio do "ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus", não sendo dado ao interprete distinguir. Por não haver qualquer disposição
na norma impondo que o acordo de PLR seja firmado até determinada data, não é
possível impor tal ônus à Impugnante, sob pena de afronta à legalidade. Cita julgados
do CARF. Não há óbice que a negociação e pactuação do PLR seja finalizada após a
apuração do Lucro da empresa, no fim do ano calendário, sendo esse instrumento a base
jurídica para os pagamentos realizados.
66. No caso do estabelecimento de Taubaté, o pagamento da PLR ocorreu em 06/09 e
12/09, sendo precedidos os pagamentos de negociação formalizada em instrumento
específico: a) a antecipação de PLR paga em 06/09 foi precedido pelo Memorando de
Entendimentos, datado de 15 de junho de 2009, no qual se definiu que haveria um
adiantamento de R$ 2.000, 00. Note-se que esse memorando nada mais fez do que
reproduzir o valor já antecipado pela empresa nos últimos anos, prestando-se para
atualização das negociações entre as partes; e, b) a parcela paga em 12/09, por sua vez,
foi precedida da assinatura da versão final acordo de PLR datado de 9 de dezembro de
2009, ponto esse que é reconhecido pela fiscalização. Nota ainda a Impugnante que a
conclusão fiscal de que os pagamentos efetuados em junho de 2009 não poderiam estar
embasados no Memorando de Entendimentos, prejudica não só a empresa, mas, em
especial, os trabalhadores, vez que impede o empregador de efetuar quaisquer
adiantamentos relativos à PLR antes de finalizada a negociação.
67. No caso do estabelecimento de São Paulo, a fiscalização se equivocou com relação à
data de assinatura do acordo de PLR. Referido instrumento foi assinado no dia 22 de
junho de 2009, e, portanto, anteriormente ao pagamento da primeira parcela da PLR,
cumprindo ser desconsiderada a alegação de ilegalidade dos pagamentos realizados.
iii) Das Metas para Estabelecimento de Taubaté 68. De forma bastante sucinta, a
Fiscalização afirma que "não foram definidas, coletivamente, metas, índices, valores e
muito menos resultados a serem atingidos" no Acordo de PLR firmado pela Impugnante
com os empregados de seu estabelecimento em Taubaté. O art. 2°, § 1°, da Lei n°
10.101/00, impõe que o Plano de PLR traga regras claras e objetiva sobre o PLR a ser
pago. Nesse caso, ao regrar o exercício do direito constitucional, nos termos já expostos,
a norma se preocupou em assegurar ao trabalhador condições especiais e tuteladas na
tratativa e recebimento do PLR, reconhecendo sua condição de hipossuficiência em face
da empresa. É plenamente possível que a pactuação do PLR seja em momento posterior,
sendo prescindível a menção de metas, que, no escopo normativo, teriam como escopo a
proteção do trabalhador.
69.Quanto à alegação fiscal no sentido de que o acordo de PLR ora discutido não seria
válido porque não haveria "nenhuma previsão sobre índice de lucratividade ou montante
do lucro", o que tornaria "possível até a hipótese, em que o resultado pudesse ser
inclusive menor do que o próprio montante a ser pago", cumpre à Impugnante
esclarecer que as regras claras e objetivas a que alude a legislação em vigor não
precisam decorrer de uma fórmula ou de um valor predeterminado, nem mesmo das
sugestões descritas na Lei n° 10.101/00. As regras previstas pelo legislador da Lei n°
10.101/00 não possuem natureza tributária, como a fiscalização procura construir, ainda
que de forma indireta.
70. .Na realidade, para a regularidade do pagamento de PLR é relevante que as partes
acordem livremente as regras aplicáveis, que haja diálogo entre empresa, empregados e
Sindicatos e que todos os envolvidos sejam capazes de compreender as diretrizes para o
pagamento de PLR. A finalidade da lei é proteger o trabalhador contra eventuais
subjetivismos.
Fl. 7256
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Cita julgados do CARF. Os julgados ressaltam a importância da liberdade de
contratação entre as partes interessadas e da transparência do acordado entre as partes,
que garantem que critérios ou condições subjetivos obstem a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados. Ressalta que houve continuidade de metas de
produtividade a serem cumpridas pelos empregados, vinculadas à redução do
absenteísmo e produção no estabelecimento de Taubaté. Ainda que remanescessem
controvertidos, ou seja, objeto de negociação os limites de tais metas, as mesmas foram
respeitadas, sendo aferido o resultado esperado. Com o passar dos meses, na esteira do
precedente acima referido, a Impugnante apurou o atendimento da fábrica de Taubaté à
metas de produtividade, atingindo o faturamento almejado, além de ter apurado a efetiva
redução do absenteísmo, conforme corrobora a planilha anexa (Doc. 30). Ocorre,
porém, que as negociações havidas no ano de 2009 acabaram por se estender por um
período de tempo maior, em decorrência de discussões relativas a certas cláusulas
acessórias que se pretendeu agregar ao acordo de PLR. Com isso, ao firmar o Acordo de
PLR, foram consideradas superadas as questões pendentes acerca das metas por já terem
sido atingidas, permanecendo hígido o pagamento dos valores a título de PLR conforme
a negociação em curso.
71. As negociações se estenderam por tempo maior que o originalmente previsto, sendo
que, quando da assinatura do Termo de Acordo de PLR, os empregados já haviam
cumprido as metas pactuadas. Afirmar o contrário seria desconsiderar o cenário
consolidado nos Memorandos de entendimentos, buscando, sem qualquer embasamento,
desconsiderar a verdade dos fatos para atribuir a uma simples formalidade um peso
maior que resta efetivamente comprovada pelas tratativas havidas, forma de pagamento
adotada, histórico da empresa, além dos documentos anexos.
XI.4. Da Caracterização dos Valores Pagos como Ganhos Desvinculados do Salário 72.
É evidente que os valores pagos pela Impugnante a titulo de PLR não caracterizam base
de cálculo das contribuições previdenciárias porque estão ausentes elementos legais
caracterizadores do conceito de remuneração, quais sejam, a habitualidade e a
contraprestação pelo serviço prestado. Cita julgados e a Nota Cosit RFB n° 426/11. Cita
o artigo 201, § 11 da Constituição Federal de 1988 e o artigo 28, § 9o da Lei no
8.212/91. Traz o conceito de salário.
XII. DA EQUIVOCADA APLICAÇÃO DE PENALIDADE AGRAVADA (Grupos 5,
6 e 7 - Levantamentos PC/SC, PE/SE e PI/SI)
73. O objetivo da norma é penalizar os contribuintes que adotam atitudes que possuem o
intuito de não atender a fiscalização ou adotam medidas para embaraçar a fiscalização.
A norma em referência visa penalizar os contribuintes que deliberadamente recebem as
intimações, mas não apresentam nenhuma manifestação e nem os documentos
solicitados, ou adotam atitudes que venham a retardar a apresentação dos documentos.
No entanto, não é este o caso dos autos. Em nenhum momento restou evidenciado o
intuito da Impugnante de embaraçar a fiscalização. Ao contrário, foi realizada força
tarefa para que os termos de intimação fiscal fossem respondidos e atendidos em sua
plenitude! As intimações foram respondidas, houve solicitações regulares de dilação de
prazo, intimações complementares, amplo atendimento à fiscalização, tudo registrado
no Relatório Fiscal.
74. O agravamento da multa não visa punir os contribuintes que adotam medidas e
atitudes com o objetivo de atender a fiscalização, como é o caso da Impugnante, que em
tudo diligenciou para atender devidamente a fiscalização, elaborando planilhas e
respondendo às intimações, conforme bem retrata o Relatório Fiscal. E voltado para
situações distintas, em que o contribuinte deliberadamente busca obstar o trabalho
fiscal. Cita julgados administrativos.
75. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já entendeu ser incabível o
agravamento da multa de ofício nos casos em que há penalidade especifica na
legislação, como por exemplo, o arbitramento do lucro. No caso, além de arbitramento e
da aplicação de outras penalidades, houve o agravamento da multa, razões adicionais
para seu cancelamento.
Fl. 7257
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

(i) Levantamento PC/SC - Grupo 5 76. Tal penalidade é aplicada na hipótese de o
sujeito passivo não atender a intimação para apresentação de arquivos digitais,
distanciando-se da hipótese em análise. A Impugnante não deixou de apresentar seus
arquivos digitais. Ao contrário, além de proceder à entrega dos arquivos solicitados pela
Fiscalização, a Impugnante atendeu todas as intimações para prestar esclarecimentos,
empreendendo esforços para satisfação da Fiscalização, conforme se pode notar do
próprio Relatório Fiscal (fls. 126/132), cujos trechos transcreve. Diante disso, verifica-
se que, muito embora tenha sido aduzido que algumas notas fiscais não foram
apresentadas, o que deu azo à aplicação de multa específica objeto do DEBCAD n°
51.030.423-0, a Impugnante, de fato, apresentou os arquivos digitais solicitados pela
fiscalização, distanciando-se da hipótese legal na qual se fundamentou o Auditor Fiscal.
Ademais, em razão da não apresentação das notas fiscais em questão, já foi aplicada a
penalidade objeto do DEBCAD n° 51.030.423-0, cuja discussão se operará adiante,
sendo que a impossibilidade de duplicidade da multa também é motivo suficiente para o
afastamento da penalidade em comento.
(ii) Levantamento PE/SE - Grupo 6 77. A Impugnante não deixou de prestar
esclarecimentos acerca das intimações fiscais como se observa do próprio Relatório
Fiscal às fls. 154, que transcreve. Conforme se observa da leitura do Relatório Fiscal, a
Impugnante não deixou de empreender esforços para atender a Fiscalização. Ainda
quando não localizados os documentos solicitados, foram requeridas concessões de
prorrogação de prazo para que uma equipe de força tarefa pudesse proceder à
localização dos documentos solicitados, sem que houvesse embaraço à fiscalização.
Assim, todos os documentos efetivamente encontrados foram apresentados à
Fiscalização, em salvaguarda do interesse da própria Impugnante em ver finalizada a
revisão fiscal. Portanto, da mesma forma que no item anterior, os fatos fogem à
aplicação da pena agravada.
(iii) Levantamento PI/SI - Grupo 7 78. A Impugnante, em nenhum momento, furtou-se
a prestar esclarecimentos à fiscalização. Ao contrário, formou equipe destinada a
satisfazer os pedidos do Auditor Fiscal. Neste caso, como no item "ii" acima, o próprio
Relatório Fiscal atesta a ausência de inércia da Impugnante, que elaborou planilha de
forma a controlar as notas fiscais e documentos de lastro entregues ao Auditor Fiscal,
revelando-se a impertinência do agravamento da multa, cujo afastamento se requer.
XIII. DA IMPROCEDÊNCIA DO DEBCAD n° 51.030.423-0 79. Não obstante a
aplicação da multa qualificada impugnada no tópico precedente, foram lavrados os
Autos de Infração n°s 51.030.423-0, 51.030.424-9, 51.030.425-7, 51.030.426-5, por
suposto descumprimento de obrigações acessórias. O Auto de Infração em questão não
merece prosperar, sendo certo que a multa prevista pelo art. 57, III, da MP 2.158-35/01,
com redação dada pela Lei n° 12.766/12 não se aplica às obrigações acessórias relativas
aos arquivos digitais entregues na fiscalização referente às contribuições previdenciárias
de acordo com o leiaute definido pela IN MPS/SRP n° 12/06 (MANAD), Portaria
INSS/Direp n° 42/03 e ADE COFIS n° 15/01.
XI.1. Dos Arquivos Digitais Previstos pela IN MPS/SRP n° 12/06 (MANAD), Portaria
INSS/Direp n° 42/03 e ADE COFIS n° 15/01 80. A Lei n° 10.666/03, em seu art. 8 o
prevê que a empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros, deve manter os
arquivos em meio digital durante dez anos à disposição da fiscalização. A Portaria
MPS/SRP n° 58/05 determinou que os arquivos digitais devem ser entregues conforme
orientações e especificações contidas no Manual Normativo de Arquivos Digitais –
MANAD. À época da autuação ora combatida, qual seja, ano-calendário de 2009, o
Manual Normativo de Arquivos Digitais – MANAD era regulado pela Instrução
Normativa MPS/SRP n° 12/06. Cita o referido normativo. Como se observa dos itens
1.5 e 1.6 do MANAD em referência, as informações relativas a documentos fiscais e
lançamentos contábeis deveriam ser apresentadas à fiscalização previdenciária,
conforme leiaute definido pela Secretaria da Receita Federal ou conforme definido na
Portaria INSS/DIREP n° 42/03, que transcreve. Já no âmbito da Secretaria da Receita
Fl. 7258
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Federal, os arquivos digitais devem ser entregues à fiscalização, conforme disposições
previstas no ADE COFIS n° 15/01, que transcreve.
81. Em 2007 houve a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Não obstante
esse fato, os atos normativos acima referidos ainda estão válidos e a entrega dos
arquivos digitais, conforme disposto na IN MPS/SRP n° 12/06 (MANAD), Portaria
INSS/Direp n° 42/03 e ADE COFIS n° 15/01, é exigida quando da realização da
fiscalização para verificação do cumprimento das obrigações relativas às contribuições
previdenciárias.
82. Diante dos atos acima referidos, no curso do procedimento fiscal, a Fiscalização
solicitou a entrega dos documentos em arquivo digital, conforme definido pelos leiautes
previstos nos atos normativos acima, quais sejam, IN MPS/SRP n° 12/06 (MANAD),
Portaria INSS/Direp n° 42/03 e ADE COFIS n° 15/01. Diante desse cenário e da análise
dos atos normativos que regulam o tema, depreende-se que o MANAD corresponde a
um manual que agrega as orientações de como as informações contidas em arquivos
digitais de um determinado contribuinte serão repassadas à fiscalização de cunho
previdenciário. Em síntese, a IN MPS/SRP n° 12/06 (MANAD), Portaria INSS/Direp n°
42/03 e ADE COFIS n° 15/01 apresentam normas relativas ao leiaute de como as
informações serão repassadas, por meio digital à fiscalização que tem como objetivo
verificar as obrigações previdenciárias de um determinado contribuinte. Os arquivos
digitais regulados pela IN MPS/SRP no 12/06 (MANAD), Portaria INSS/Direp n° 42/03
e ADE COFIS n° 15/01 não correspondem a documentos digitais que o contribuinte
deve manter em sua contabilidade.
83. Os arquivos digitais a que se referem a IN MPS/SRP n° 12/06 (MANAD), Portaria
INSS/Direp n° 42/03 e ADE COFIS n° 15/01 são exigidos quando do início de uma
fiscalização que objetiva analisar as informações previdenciárias, como forma de
facilitar a fiscalização de um determinado contribuinte.
84. Fixadas essas premissas, demonstra-se que a multa prevista pelo art. 57, III, da MP
2.158-35/01 não pode ser aplicada à hipótese de supostas omissões nesses específicos
arquivos digitais.
XII.2- Da Inocorrência da Hipótese de Tipificação da Multa Prevista pelo Art. 57. Ill, da
MP 2.158-35/01 85. Cita o art. 57, III, da MP 2.158-35/01, afirmando que tal
dispositivo não se aplica à hipótese da autuação. A multa definida pelo art. 57, III, da
MP 2.158-35/01 é exigível na hipótese de o contribuinte apresentar demonstrativos,
declarações ou escrituração digital com informações omitidas ou inexatas. A infração
contida no artigo em referência se refere a vícios nos demonstrativos, declarações ou
escrituração digital presentes na contabilidade e na escrita fiscal do contribuinte, em
desatenção à legislação pátria.
86. A penalidade instituída pelo art. 57, III, da MP 2.158-35/01 tem como objetivo punir
os contribuintes que omitem informações de sua contabilidade e documentos fiscais que
encerram a obrigação tributária. A multa ora combatida foi aplicada em face da
Impugnante por supostamente omitido informações e documentos fiscais quando da
entrega dos documentos em meio digital à fiscalização, conforme leiaute definido. A
Impugnante em nenhum momento omitiu informações de suas declarações, escrituração
digital ou demonstrativos. Todos os documentos que foram supostamente omitidos pela
Impugnante estavam devidamente escriturados e contabilizados na sua escrita. A
própria Fiscalização, no relatório fiscal reconhece que as notas fiscais supostamente
omitidas quando da entrega do MANAD constavam na contabilidade da Impugnante,
uma vez que estavam devidamente escrituradas no Sped Fiscal e na NF-e. Dessa forma,
é patente que a suposta infração cometida pela Impugnante não se coaduna com a
capitulação legal da multa aplicada, a qual não merece prosperar por falta de subsunção
dos fatos à lei, sendo exorbitante e desproporcional ao caso, razões para o cancelamento
do AI n° 51.030.423-0.
XII.3. Da Incoerência da Base de Cálculo da Multa em Face da Infração Supostamente
Cometida 87. A multa prevista pelo art. 57 da MP 2.158-35/01, com redação dada pela
Lei n° 12.766/12, corresponde ao percentual de 0,2% aplicado sobre o faturamento do
Fl. 7259
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

mês anterior ao da entrega da declaração, demonstrativo ou escrituração equivocada,
conforme dispositivo já transcrito. O aspecto quantitativo da multa ora combatida
apenas se coaduna com as declarações, demonstrativos e escrituração que devem ser
entregues conforme determinada periodicidade (mensal, trimestral ou anual), prestando-
se para apuração e declaração das obrigações tributarias. Como visto, os arquivos
digitais questionados pela fiscalização apenas são entregues quando iniciada uma
fiscalização, não existindo periodicidade para entrega dos referidos arquivos. Não
bastasse isso, a base de cálculo da multa (faturamento) não guarda qualquer relação com
a suposta infração, reforçando a falta de subsunção dos fatos à Lei, e a necessidade de
cancelamento do AI 51.030.423-0.
XII.4. Da Impossibilidade de Aplicação do art. 57, III, da MP 2.158-35/01 para as
Obrigações Acessórias Previdenciárias - Existência de Multas Específicas Previstas na
Legislação Previdenciária 88. O art. 57, III, da MP 2.158-35/01 não pode ser aplicado à
hipótese desses autos, o fato de que esse artigo não se aplicar às obrigações acessórias
decorrentes de obrigações previdenciárias. A obrigação acessória de apresentar à
fiscalização da Secretaria Previdenciária informações em arquivo digital foi instituída
pelo art. 8 o da Lei n° 10.666/03 e regulando referido artigo foram instituídas a IN
MPS/SRP n° 12/06 (MANAD), Portaria INSS/Direp n° 42/03 e ADE COFIS n° 15/01.
Ocorre que a penalidade em questão instituída pelo art. 57 MP n° 2.158-35/01 faz
referência às declarações, demonstrativos ou escrituração digital exigidos nos termos do
art. 16 da Lei o 9.779/99, que transcreve. Dessa forma, é patente que a penalidade
prevista pelo art. 57 MP n° 2.158-35/01 não pode ser aplicada, porque as obrigações
acessórias ora questionadas pela fiscalização não têm como fundamento de validade da
Lei n° 9.779/99, mas sim a Lei n° 10.666/03, conforma reconhecido pela própria
Fiscalização. É de fácil percepção que a multa prevista pelo art. 57, III, da MP n° 2.158-
35/01 não se aplica ao presente caso, na medida em que a própria legislação que regula
as contribuições previdenciárias prevê a aplicação de penalidade específica para a
hipótese de descumprimento das obrigações acessórias determinada pelo art. 8 o da Lei
n° 10.666/03, conforme se observa do art. 283 do Decreto n° 3.048/99, que cita. O
CARF já proferiu entendimento de a multa previdenciária deve ser especifica, não
podendo se aplicar as penalidades previstas na legislação federal. Portanto, por mais
esse motivo, demonstrado está que o AI 51.030.423-0 não merece prosperar, em razão
do erro de capitulação de multa.
XII.5. Da Duplicidade do Lançamento da Multa 89. O AI 51.030.423-0 sequer merece
prosperar, em razão da patente presença do "bis in idem", uma vez que o mesmo fato
gerador da multa exigida pela presente autuação já foi utilizado como base para
qualificação da multa de oficio prevista nos AI's n°s 51.030.420-6, 51.030.421-4 e
51.030.422-2. A multa exigida pela presente autuação foi aplicada com base no
entendimento de que a Impugnante teria omitido informações relativas aos
trabalhadores e às notas fiscais de serviços, entrada e salda nos arquivos digitais
entregues no curso da fiscalização. Em especial, a fiscalização entendeu que a
Impugnante teria omitido as informações relativas às notas fiscais do fornecedor B2W
COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, conforme se depreende da leitura da página
221 do relatório fiscal. Ocorre que, conforme se observa das páginas 134 e 207 do
Relatório Fiscal, esse mesmo fato, qual seja, omitir informações referentes à notas
fiscais de entrada do fornecedor B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO e não
apresentar informações à Fiscalização, foi utilizado como fundamento para aplicação da
multa de ofício aumentada pela metade nos AI's n°s 51.030.420-6, 51.030.421-4 e
51.030.422-2 que exigem os valores das contribuições previdenciárias.
90. A conduta considerada como infratora deu ensejo à cumulação de multa de oficio
agravada, objeto dos AI no 51. 0 3 0 .420-6, 51. 0 3 0 .421-4 e 51. 0 3 0 .422-2, e à pena
autônoma imposta pelo AI n° 51. 0 3 0 .423-0. Entretanto, nossa ordem jurídica não
comporta tão grande multiplicidade de punições para uma, e apenas uma, conduta fiscal.
Cita julgados administrativos. A jurisprudência dos Tribunais Superiores igualmente
afasta a possibilidade de superposição de multas sobre o mesmo fato tido por infracional
(RESP n° 175.350 e 131.644). Por mais esse motivo, está demonstrado que merece ser
imediatamente cancelado o AI n° 51.030.423-0.
Fl. 7260
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

XII.6. Do Excesso na Constituição da Multa Utilização Equivocada do Faturamento
Integral do Mês de Fevereiro de 2013 91. Além disso, cumpre evidenciar que a multa
aplicada pelo AI n° 51.030.423-0 padece de vicio na base de cálculo, sendo identificado
patente excesso na sua constituição. Como se depreende do Relatório Fiscal, a
fiscalização utilizou como base para apuração da multa imposta, a receita bruta obtida
no mês anterior ao do envio do último arquivo digital, ou seja, fevereiro de 2012.
Ocorre que o cálculo em referência se encontra contaminado com valores que em nada
se relacionam com o objeto das autuações principais exigidas nos AI's n°s 51.030.420-6,
51.030.421-4 e 51.030.422-2, uma vez que a ficha 09-A da DACON, a qual foi
indevidamente adicionada acima, reflete apenas o faturamento da filial da Impugnante
localizada em Manaus, Estado do Amazonas, CNPJ 01.166.372/0008-21. Destaque-se
que os valores das receitas da zona franca de Manaus totalizam precisamente R$
342.053.423,2 9 (R$ 273.286.682,10 + R$ 68.766.741,19), relativos à Ficha 9-A,
devendo ser extirpados do lançamento fiscal.
92. Da análise do relatório fiscal, verifica-se que o escopo das autuações principais
limitou-se à análise das contribuições previdenciárias incidentes sobre os pagamentos
realizados a supostos contribuintes individuais dos estabelecimentos da Impugnante
localizados em São Paulo. Dessa forma, em homenagem aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, a base de cálculo da multa ora aplicada deveria
estar limitada ao faturamento dos estabelecimentos da Impugnante localizados em São
Paulo, quais sejam, CNPJ 01.166.372/0001-55 e 01.166.372/0002-36. Conforme
comprovado a Ficha 09-A da DACON apenas contém a receita bruta referente ao
estabelecimento da Impugnante localizado em Manaus, o que demonstra que esses
valores não poderiam ter sido utilizados como base de cálculo da multa ora exigida.
Assim, a multa ora aplicada, caso exigível, somente poderia ter como base de cálculo
apenas os valores constantes na ficha 07-A da DACON que correspondem à receita
bruta dos estabelecimentos da Impugnante localizados em São Paulo, quais sejam,
CNPJ 01.166.372/0001-55 e 01.166.372/0002-36.
XIV. DA IMPROCEDÊNCIA DOS DEBCAD n° 51.030.424-9, 51.030.425-7 e
51.030.426-5 XII.1. Da Ausência de Prejuízo ao Erário e Desvinculação das Omissões
das Autuações Principais 93. A partir da descrição dos motivos que embasaram a
lavratura dos AI's n°s 51.030.424-9, 51.030.425-7 e 51.030.426-5, verifica-se que as
omissões apontadas pela fiscalização não têm nenhuma relação com a base de cálculo
das contribuições previdenciárias exigidas no lançamento principal (AI's n°s
51.030.420-6, 51.030.421-4 e 51.030.422-2) e, assim, não há que se falar em prejuízo
ao erário federal. Com efeito, as notas fiscais de entrada supostamente não apresentadas
pela Impugnante seriam as notas fiscais emitidas por fornecedores, tais como, a B2W
COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO. Já em relação às notas fiscais de saída, a
fiscalização afirma que a Impugnante teria omitido informações acerca das notas fiscais
emitidas para determinadas pessoas físicas. Ademais, os registros contábeis não
apresentados pela Impugnante estariam relacionados à escrituração das notas em
referência. No entendimento da fiscalização, referidas notas fiscais de entradas e saídas
deveriam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias exigidas nos Ais
n°s 51.030.420-6, 51.030.421-4 e 51.030.422-2, uma vez que corresponderiam a
remunerações indiretas pagas a contribuintes individuais. No entanto, não incidindo a
contribuição previdenciária incidente sobre os valores em questão, não há que se falar
em qualquer prejuízo ao Erário a justificar a aplicação das multas ora impugnadas.
94. É de se destacar que os AI n°s 51.030.424-9, 51.030.425-7 e 51.030.426-5 foram
lavrados em função de suposto descumprimento de obrigação acessória, dever
instrumental que tem sua relevância esvaziada no caso de inexistência de obrigação
principal. Dessa forma, não havendo a falta de recolhimento de contribuições
previdenciárias, e, consequentemente, não havendo qualquer prejuízo ao Erário, não há
justificativa plausível para a imposição das multas. Por si só, o descumprimento de uma
obrigação acessória não justificaria o cerceamento do direito de propriedade. Portanto,
as multas aplicadas pelos AI's n°s 51.030.424-9, 51.030.425-7 e 51.030.426-5 devem
ser anuladas, em razão da ausência de dano ao Erário. Ademais, a se admitir que as
notas fiscais de entrada e saída devam ser consideradas no cálculo das contribuições
Fl. 7261
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

previdenciárias devidas pela Impugnante, ainda assim não há que se falar em prejuízo
ao erário apto a manter a multa prevista pelo AI 51.030.426-5, uma vez que a
Fiscalização teve acesso a esses documentos por meio de outras fontes, tais como a
Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e o SPED fiscal. A própria Fiscalização, no relato da
autuação referente ao AI 51.030.423-0, afirma que supostas omissões relativas às notas
fiscais foram obtidas mediante o cruzamento com os demais arquivos digitais contábeis
da empresa, como SPED fiscal e NF-e. O que se observa, no presente caso, é que a
afirmação da Fiscalização de que existiriam omissões nos documentos entregues pela
Impugnante não se mostra verdadeira. As notas fiscais de entrada e saída encontravam-
se devidamente escrituradas nos documentos contábeis e fiscais digitais exigidos pela
legislação. Essa suposta omissão apontada pela Fiscalização não causou nenhum
prejuízo, uma vez que esses documentos estavam devidamente escriturados na
contabilidade, conforme analisado e reconhecido pela própria Fiscalização.
XII.2. Da Duplicidade do Lançamento 95. Além disso, no presente caso, as multas
aplicadas pelos AI's n°s 51.030.424-9, 51.030.425-7 e 51.030.426-5 sequer merecem
prosperar, em razão da patente presença do "bis in idem", uma vez que os fatos
geradores das multas exigidas pelas autuações em referência já foram utilizados como
base para cobrança dos tributos e multa de oficio prevista nos AI's n°s 51.030.420-6,
51.030.421-4 e 51.030.422-2. Com efeito, o fato havido como infração foi único, qual
seja, pagamentos de remunerações indiretas a pessoas físicas (vendedores de
distribuidoras e revendedoras) e, consequente, não inclusão dos valores das notas fiscais
na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Assim, conforme amplamente
demonstrado nos tópicos acima, a mesma conduta infratora foi utilizada como base para
cobrança de tributos, multa de oficio agravada pela metade e multa por descumprimento
de obrigações acessórias! Ou seja, a conduta considerada infratora deu ensejo a três
penalidades.
XV. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC 96. A aplicação da taxa SELIC viola
flagrantemente o disposto no art. 150, I, da CF/88, tendo em vista que, muito embora o
art. 13 da Lei n° 9.065/95, estabeleça que a Taxa SELIC poder ser utilizada para o
cômputo dos juros moratórios, o seu valor fixado por ato infra legal emanado pelo
Banco Central do Brasil. Além disso, a aplicação da Taxa SELIC afronta ao próprio
conceito de juros de mora, considerando que se trata da índice "composto por juros e
um sucedâneo da correção monetária", ou seja, compreende tanto à apuração dos juros
remuneratórios, quanto o conceito de juros moratórios.
XVI. DO EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO E DA
ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA 97. A
Impugnante passa a demonstrar que a multa exigida pela presente autuação não pode ser
corrigida monetariamente mediante a aplicação da Taxa SELIC, conduta que representa
flagrante descumprimento das determinações do art. 61 da Lei n° 9.430/96.
Somente são admitidos os acréscimos moratórios referentes aos débitos decorrentes de
tributos e contribuições, mas não sobre as penalidades pecuniárias. Ademais, a multa,
por sua natureza, não se presta a repor o capital alheio, mas sim para punir o não
cumprimento da obrigação,visando conferir eficácia à norma primária. Os juros sim
possuem natureza essencialmente indenizatória, tanto que, diferentemente da multa,
incidem no tempo, exatamente para refletir o prejuízo do credor com a privação do seu
capital. Assim, não há como se admitir a incidência de juros sobre a multa, na medida
em que, por definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu
capital, deve incidir apenas sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não
foi.
98. Postula pela anulação dos Autos de Infração impugnados, conforme as razões
desenvolvida, ou subsidiariamente, pelo julgamento da total procedência da
Impugnação, cancelando-se aa autuações combatidas em sua integralidade.
Sobreveio decisão de fls. 5358/5471.
Fl. 7262
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP)
Sobreveio acórdão proferido pela 7a Turma da Delegacia Regional de Julgamento
em Ribeirão Preto (SP), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada para:
1) Manter integralmente os créditos tributários constituído por meio dos Autos de
Infração DEBCAD no 51.030.424-9, 51.030.425-7 e 51.030.426-5;
2) Exonerar o crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no
51.030.423-0; e, 3) Manter parcialmente os créditos tributários constituídos pelos Autos
de Infração DEBCAD no 51.030.420-6, 51.030.421-4 e 51.030.422-2, na forma da
planilha de retificação e exclusão acima.
A planilha de Retificações e Exclusões mencionada:
Fl. 7263
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Do Recurso de Ofício
Da decisão parcialmente favorável ao contribuinte, foi interposto recurso de
ofício, nos seguintes termos:
Decidem, ainda, em submeter o presente Acórdão ao reexame necessário perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, com base no
inciso II do art. 25 e no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6-3-1972, c/c o
Fl. 7264
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

inciso I do art. 366 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6-5-1999.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, apresentou Recurso Voluntário às fls. 5493/5579.
Em sessão de julgamento do dia 09 de julho de 2019, perante esta Colenda Turma
Julgadora, houve por bem converter o julgamento em diligência para que para que a unidade ou
autoridade lançadora verificasse os outros requisitos que não foram avaliados pela não
apresentação oportuna dos documentos, em particular a avaliação da habitualidade e do
cumprimento dos requisitos para a incidência da contribuição previdenciária, além da alegação
de que diversos pagamentos foram feitos a pessoas jurídicas, sem relação de trabalho (como por
exemplo: rebate, bundle, brindes festivos, serviços, patrocínio de eventos, sorteio das revendas,
prêmios ao consumidor, prêmios a revendedores, material promocional e o denominado clube
LG).
A unidade preparadora apresentou manifestação às fls. 7156/7167 (3a parte pdf
1664/1675) em que se manifestou pela incidência das contribuições tendo em vista o
preenchimento dos requisitos, de algumas rubricas.
Sem se manifestar sobre outros pagamentos ou documentos constantes dos autos.
A recorrente apresentou manifestação sobre a diligência e documentos às fls.
7182/7213 (3a parte pdf 1690/1731)
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não atinge o valor
de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância.
No caso em tela, temos que o valor exonerado, somando tributo, multa e juros não
atingiu o mínimo legal estabelecido pela Portaria/MF no 2/2023, publicada no DOU de
17/02/2023, uma vez que exonerou-se valor abaixo de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Fl. 7265
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Conforme se extrai do demonstrativo da retificação do débito constante às fls.
5471/5472, o valor exonerado de multa e juros não supera o valor de alçada, de modo que o
recurso de ofício não merece conhecimento.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
DOS
VÍCIOS
MATERIAIS
QUE
EIVAM
DE
NULIDADE
O
LANÇAMENTO
DA RELAÇÃO DA RECORRENTE COM PESSOAS JURÍDICA E SUA
DESVINCULAÇÃO COM EMPREGADOS E COLABORADORES DAQUELES
DA
INCOMPLETA
ANÁLISE
DOS
DOCUMENTOS
E
DA
IMPROCEDÊNCIA DAS PRESUNÇÕES
No caso em questão, alega a RECORRENTE que o Auto de Infração objeto de
discussão nos presentes autos padece de nulidade material.
Por outro lado, apesar de indignação da RECORRENTE, não prospera a sua
alegação, uma vez que o lançamento foi realizado, sem que houvesse a ajuda da
RECORRENTE, uma vez que não entregou os documentos solicitados pela fiscalização, o que
ensejou na qualificação da multa.
Apesar de alegar que disponibilizou ampla documentação, não é o que ocorreu a
na realidade e o que consta do relatório fiscal, vejamos:
g) o contribuinte utilizou-se, fartamente, do instrumento de premiação, como ferramenta
de incentivo de vendas, tanto a empregados do seu quadro efetivo ou de
revendas/distribuidoras de seus produtos; utilizando-se das mais variadas formas de
transferência de valores, bens e serviços, dentre outras: cartões de saques em pecúnia,
cartões e tickets para aquisição de gêneros alimentícios, distribuição de produtos
eletroeletrônicos (TV, celulares, smartfones, home theaters, monitores, notebooks,
etc), vales-presentes ou “vauchers” de compras em grandes redes de magazines,
camisa oficiais de clubes de futebol, passagens aéreas, hospedagens em destinos
turísticos sofisticados, viagens de treinamentos e passeios inclusos, entretenimentos
diversos, tais como: camarotes em espetáculos diversos, shows artísticos, teatros,
cinemas, partidas de futebol, bicicletas, motocicletas e, até mesmo, e automóveis;
h) Inegável, também, o fato de que um serviço foi efetivamente prestado, por pessoa
física, e, dele decorreu a devida e consequente contraprestação, seja ela pecuniária ou
em qualquer outra das modalidades descritas;
i) Igualmente, não se pode contestar que a LG assumiu, na condição de responsável
única e direta pelas transferências, todos os encargos financeiros provenientes das
campanhas, mesmo quando elaboradas e administradas por empresas de marketing
especializadas, na medida em que todas as despesas eram repassadas à contratante LG;
j) Nas regras gerais do “Clube LG”, copia anexa e reproduzido parcialmente abaixo,
pode-se ter uma ideia dos participantes elegíveis nas mais variadas campanhas de
incentivo:
“3.1 Participação.
Fl. 7266
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

A LG considera participante do Clube LG todos os envolvidos diretamente na venda de
seus produtos, devidamente cadastrados pelos Distribuidores, e os proprietários das
Revendas que efetuaram compras de produtos LG.”
k) os participantes (vendedores, supervisores, sócios, promotores de vendas, etc) eram
frequentemente preparados, às expensas da LG - por meio de cursos de capacitação,
treinamentos e outros programas de aprimoramento; com o objetivo de qualificá-los a
evidenciar, aos clientes e potenciais compradores, as vantagens dos produtos da LG em
detrimento aos similares da concorrência, empenhando-se com afinco na finalização das
negociações com os consumidores finais;
l) em última análise a LG apresenta-se como a grande beneficiária de todas estas ações,
que ao final, se convergem, refletindo no aumento das suas receitas com vendas. Some-
se a isso o fato de que o marketing de incentivo tem custo zero na medida em que seu
investimento se paga, pois o seu retorno em geral cobre o seu próprio custo;
m) conforme se pode constatar nos termos de esclarecimentos prestados pelo auditado,
cópias anexas, ainda que tenha sido intimado especificamente para esse fim, o
contribuinte não apresentou as relações de beneficiários e valores, alegando
“impossibilidade de identificação dos beneficiários, bem como da individualização dos
valores dispendidos”;
n) a única exceção a esta regra, ocorreu nos casos dos prêmios concedidos através de
remessas de produtos fabricados pela própria LG, as quais se encontram consolidadas
nos levantamentos “PA/SA” e “PB/SB”, e, cujos destinatários foram conhecidos através
dos nomes/CPF constantes nas Notas Fiscais de Saídas, emitidas pela LG, nas quais se
destacam os Códigos de Natureza das Operações: “RPP-Remessas para Prêmios” e
“BON-Bonificação”, conforme detalhado no tópico apropriado deste relatório;
o) Assim, a não identificação dos beneficiários e dos valores individuais, afetou,
irremediavelmente, várias ações e procedimentos fiscais, especialmente as análises de
identificação:
i. dos níveis de subordinação, bem como, da frequência/habitualidade na distribuição
dos prêmios ao mesmo trabalhador;
ii.do empregador/revendedor/distribuidor;
iii. dos vínculos existentes no mesmo período, categoria de filiação e, eventuais valores
já tributados sobre o trabalhador (para fins de limite máximo de contribuição).
CONCLUSÃO
39. Por todos os argumentos expostos, e, diante da impossibilidade de uma avaliação
mais acurada para a caracterização da subordinação e da habitualidade – motivada por
inércia do contribuinte; aliados à comprovada presença dos requisitos da onerosidade e
pessoalidade, foram elementos de convicção suficientes para, no entendimento da
Auditoria, configurar uma relação de trabalho, dos prestadores de serviços com o
fornecedor dos prêmios, no caso a LG, em face da utilização, a seu proveito, de
“serviços de promoção e/ou intermediação de vendas”, na qualidade de segurados
contribuintes individuais, categoria de segurados CAT 13. Este entendimento será
estendido a todos os levantamentos que abriguem pagamentos indiretos de
remunerações, sob a forma de prêmios por incentivo ou incremento de vendas, nas
variadas maneiras prescritas neste capítulo.
Não tendo outra alternativa, o AFR autuante, se valeu do arbitramento dos valores
conforme exposto:
58. Estabelecido o fato gerador do lançamento, cumpre definir e mensurar a base de
cálculo a ser lançada. Na falta de esclarecimentos por parte do contribuinte, de foram os
beneficiários e individualização dos valores alocados, em todas as notas fiscais
relacionadas no lançamento, não restou a Auditoria outro instrumento legal senão a
utilização do arbitramento, pelas razões e na forma definida no tópico que segue.
I – DEFINIÇÃO, FORMA E CABIMENTO DO ARBITRAMENTO
Fl. 7267
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

59. Arbitramento é forma de apuração de crédito tributário, na qual se podem empregar
diferentes procedimentos, dentre os quais o procedimento de aferição indireta da base
de cálculo das contribuições devidas.
60. A Aferição Indireta é o procedimento de que dispõe o fisco para apuração indireta
das bases de cálculo das contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo. A
base de cálculo das contribuições pode ser indiretamente aferida, se:
a)No exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito
passivo, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do lucro;
b)A empresa, recusar-se a apresentar qualquer documento, ou sonegar informação, ou
apresentá-los deficientemente.
61. Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele documento que contenha informação
diversa da realidade ou, ainda, que omita informação verdadeira. Consideram-se, ainda,
como deficientes, documentos ou informações que não mereçam fé em face de outros
documentos ou informações de que disponha a fiscalização. Neste contexto, o
arbitramento da remuneração paga, devida ou creditada a empregado justifica-se
quando:
a) A contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos empregados do
sujeito passivo;
b) Os documentos do sujeito passivo não registram a remuneração de todos os
empregados, ou registram remuneração inferior à efetivamente paga;
c) O sujeito passivo não exibiu os documentos comprobatórios do vínculo ou, então, do
pagamento ou crédito de remuneração a empregado, ou a apresentação
destes se deu de forma deficiente.
II – PREVISÃO LEGAL DO ARBITRAMENTO
62. Atento ao interesse público, o legislador previu a hipótese do arbitramento, no artigo
148, da Lei n. 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional), bem como no artigo
n. 33, §§ 3o, 6o e 8o, da Lei n. 8.212/91, e, ainda nos artigos 233 a 235 do Decreto no.
3.048, de 06/05/1999:
 Lei n. 5.172, de 25.10.66 (CTN), art. 148
“Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos
ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.”
 Lei no. 8.212, de 24/07/1991, art. 33 §§ 3o, 6o e 8o:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Nova redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009)
§ 1o ....
§ 2o ....
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Nova redação dada pela Lei
no 11.941, de 27/05/2009)
§ 4o ....
Fl. 7268
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
§ 7o ....
§ 8o Aplicam-se às contribuições sociais mencionadas neste artigo as presunções legais
de omissão de receita previstas nos §§ 2o e 3o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, e nos arts. 40, 41 e 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Nova redação dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009)
63. Na esfera normativa, a matéria se encontra disciplinada nos artigos no 446 e 447 da
IN RFB no 971/2009:
“Art. 446. Aferição indireta é o procedimento de que dispõe a RFB para apuração
indireta da base de cálculo das contribuições sociais.
Art. 447. A aferição indireta será utilizada, se:
I - no exame da escrituração contábil ou de qualquer outro documento do sujeito
passivo, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, da receita, ou do faturamento e do lucro;
II - a empresa, o empregador doméstico, ou o segurado recusar-se a apresentar qualquer
documento, ou sonegar informação, ou apresenta-los deficientemente;
III - ....
IV - ....
§ 1o Considera-se deficiente o documento apresentado ou a informação prestada que não
preencha as formalidades legais, bem como aquele documento que contenha informação
diversa da realidade ou, ainda, que omita informação verdadeira.
§ 2o ....
§ 3o No caso de apuração, por aferição indireta, das contribuições efetivamente devidas,
caberá à empresa, ao segurado, proprietário, dono da obra, condômino da unidade
imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
....
Art. 449. No cálculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado
incidente sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a
alíquota mínima, sem limite e, para os fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2007, sem compensação da CPMF..”
III – SITUAÇÃO FÁTICA E AS MOTIVAÇÕES DO ARBITRAMENTO
A)INTIMAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS E VALORES
64. Com relação aos prêmios por incentivos de vendas, o contribuinte foi intimado, por
intermédio do TIF no 02 (Doc. PFF-03), a apresentar:
1- Subitem 2.1:
“d) Cópias das Solicitações de Investimento Promocional, Tipo de Campanha, o
Objetivo, regulamentos, ou Documento que descreva detalhadamente, os critérios da
premiação, elegibilidade dos participantes e premiados, valores de premiação;
e) Identificar, nominalmente, em planilha apartada, com nomes, CPF, valores, datas,
com vinculação aos respectivos Documentos Fiscais (NF) arrolados na planilha, bem
Fl. 7269
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

como, identificar o tipo de relacionamento mantido com a empresa Intimada (para os
colaboradores empregados e diretores, informar “Empregado/Cargo; para os Prestadores
de Serviços, informar “Prest.Serviço/tipo de serviço ou profissional”);
f) Informar se os valores despendidos constaram das Folhas de pagamentos e, em caso
afirmativo em qual (is) eventos.”
2- Subitem 2.2:
“a) Cópias dos documentos que lastrearam os lançamentos arrolados, efetivados na
conta “51630511 - DV - Promoção de Vendas-Canal (Incentivo)”, que se encontram
elencadas com seus respectivos históricos, valores, datas, números de lançamento e de
arquivamento;
b) Informar, por escrito, a natureza e a descrição das operações contábeis relacionadas;
c) Informar se os valores despendidos constaram das Folhas de pagamentos e, em caso
afirmativo em qual (is) eventos.”
3- Subitem 2.5:
“b) Informar, por escrito, na própria planilha ou em demonstrativo apartado, os nomes,
CPF, valores individuais, a natureza ou descrição dos pagamentos/despesas, bem como
o tipo de relacionamento mantido com a empresa Intimada (para os colaboradores
empregados e diretores, informar “Empregado/Cargo; para os Prestadores de Serviços,
informar “Prest.Serviço/tipo de serviço ou profissional”);
c) Informar se os valores despendidos constaram das Folhas de pagamentos e, em caso
afirmativo em qual (is) eventos.”
4- Subitem 2.6:
“b) Informar, por escrito, na própria planilha ou em demonstrativo apartado, os nomes,
CPF, valores individuais, a natureza ou descrição dos pagamentos/despesas, bem como
o tipo de relacionamento mantido com a empresa Intimada (para os Canais de
Distribuição/Clientes/Terceiros, identificar a razão social, CNPJ e os nomes /CPF dos
beneficiários, premiados ou vendedores);”
5- Subitem 2.7:
“b) Informar, por escrito, na própria planilha ou em demonstrativo apartado, os nomes,
CPF, valores individuais, a natureza ou descrição dos pagamentos/despesas, bem como
o tipo de relacionamento mantido com a empresa Intimada (para os colaboradores
empregados e diretores, informar “Empregado/Cargo; para os Prestadores de Serviços,
informar “Prest.Serviço/tipo de serviço ou profissional”);
c) Informar se os valores despendidos constaram das Folhas de pagamentos e, em caso
afirmativo em qual (is) eventos.”
65. As mesmas solicitações constaram do TIF 03 (doc. PFF- 04), especificamente para
ao Clube LG, conforme transcrição que segue:
1- Subitem 1.6:
“Regulamento, regras, condições, participantes elegíveis e sistemas de premiação,
relativos ao programa de premiação e incentivo denominado “Clube LG” (em caso de
não apresentação justificar em termo apartado específico, esclarecendo com todos os
detalhes disponíveis, a forma e as regras de premiação e/ou resgate dos produtos)”
2- Subitem 1.7:
“Planilha relacionando datas, nomes, CPF, tipo de vínculos e valores de premiações
e/ou resgate d e produtos relativos ao “Clube LG”.
(em caso de não apresentação justificar em termo apartado específico)”
66. No Termo de Cientificação e Constatação, anexo ao TIF 04, o contribuinte foi
cientificado do “Status” de entrega relativamente às intimações anteriores, constando o
não cumprimento das exigências acima.
Fl. 7270
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

67. No TIF 04 (doc. PFF-05), novamente, as mesmas rogativas foram inseridas:
1- Subitem 1.5:
“- Apresentar Regulamento, regras, condições, participantes elegíveis e sistemas de
premiação, relativos ao sistema de propaganda cooperada;
(em caso de não apresentação justificar em termo apartado específico, esclarecendo com
todos os detalhes disponíveis, a forma e as regras de premiação e/ou resgate dos
produtos)”
2- Subitem 1.6:
“- Apresentar Regulamento, regras, condições, participantes elegíveis e sistemas de
premiação, relativos ao sistema de propaganda cooperada, específico para os contratos
com as empresas de telefonia: TIM, OI, VIVO, CLARO e outras;
(em caso de não apresentação justificar em termo apartado específico)”
Conforme se verifica dos autos, as alegações de que houve presunção indevida
pela fiscalização ou mesmo que o lançamento deveria ser declarado nulo, não merecem
prosperar tais alegações uma vez que o lançamento por arbitramento ocorreu pela ausência de
informações dele mesmo que não apresentou os esclarecimentos necessários para demonstrar a
validade das premiações ocorridas em seu marketing de incentivo.
Além disso, os pagamentos feitos, qualquer que seja a forma ou denominação que
se dê à campanha, nos casos em que, mesmo sem prestar informações, conforme requerida pela
autoridade autuante, em que foram identificadas pessoas físicas, deve ser mantida a autuação e
portanto, não há que se falar em nulidade.
Com relação à declaração de nulidade do lançamento ou da decisão recorrida,
mencionamos o disposto no artigo 59 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Portanto, não prosperam as alegações de nulidade, uma vez que os atos não forma
lavrados por pessoa incompetente ou mesmo com preterição do direito de defesa.
Quanto à alegação da falta de análise da documentação, esta colenda Turma
Julgadora, converteu o julgamento em diligência para que fossem analisados os documentos
apresentados e a conclusão da análise da documentação apresentada pelo contribuinte foi nos
seguintes termos:
8.3 Assim entendemos que os novos documentos apresentados pelo sujeito passivo, na
sua impugnação e no recurso voluntário, s.m.j., são insuficientes para a avaliação
quanto a habitualidade, pois não constatamos as relações de beneficiários e valores
individuais dos prêmios pagos ou distribuídos em seu marketing de incentivo, como
solicitado e apontado pela fiscalização como necessário para avaliação da habitualidade.
Fl. 7271
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

8.4 Corroborando o nosso entendimento, o próprio contribuinte, em seu recurso
voluntário, afirma que apresenta os mesmos documentos que já foram apresentados ou
disponibilizados à fiscalização, conforme consta dos itens 34/35 e 91 do recurso, abaixo
transcritos.
34. Nesse sentido, a Recorrente anexa ao presente recurso com inúmeras
outras amostras de notas que, em situação idêntica aos exemplos de
incorreções, acertadamente acatados no v. acórdão, corroboram erro e
inclusões indevidas na base de cálculo. (docs. 04 a 13).
35. Ressalte-se que os documentos em questão foram devidamente
apresentados à D. Fiscalização e mesmo acostados ao Auto de Infração pelo
próprio Auditor Fiscal, de forma que a alegação de que ausência de parâmetro
razoável teria decorrido da não apresentação de documentação hábil não
merece guarida.
(...)
91. Ressalte-se que estas notas fiscais e de débito que são acostadas novamente
aos autos nesta oportunidade já estavam à disposição da D. Fiscalização, de
forma que, ao contrário do que sustentou o v. acórdão recorrido, a inclusão
destes valores equivocadamente na base de cálculo não resultou da omissão do
contribuinte, mas da insubsistência do auto de infração.
9. Quanto a questão dos requisitos para a incidência da contribuição previdenciária,
salvo algumas situações já apontadas pela DRJ, como no caso dos levantamentos PC e
SC, por não terem sidos expurgados da base de cálculo, os valores de frete nas NFs
(item 2.4.3. Notas fiscais emitidas pela B2W Cia Global do Varejo, fls. 5429 - Acórdão
DRJ), entendemos que a documentação e alegações apresentadas pelo contribuinte não
são suficientes para anular todo o trabalho da fiscalização, afastando a incidência da
contribuição previdenciária de forma generalizada de todos os fatos geradores apurados
e lançados.
9.1 Importante salientar que a DRJ manteve a maioria dos casos contestados pelo
contribuinte sob alegação de inconsistência no lançamento, conforme se verifica nos
itens 2.4.1 a 2.4.22 do acórdão de fls. 5358 a 5470.
9.2 Não cabe à fiscalização contestar as decisões da DRJ, mas entendemos que algumas
foram frágeis como no item “2.4.4. Nota de Débito no 981 – SND Distribuição de
Produtos de Informática Ltda”, relacionando a nota de débito com a tabela “Average
Cost”, onde observamos que os valores apontados nos dois documentos são divergentes
(Nota de Débito no 981=R$ 45.000,00 - Average Cost =R$ 18.900,00, fls. 4971 e 4972).
9.3 O contribuinte argumenta que os exemplos pontuais trazidos em suas alegações
seriam suficientes para desqualificar todo o levantamento ou até mesmo todo o
lançamento, mas mesmo nas notas de débito da SND Distribuição de Produtos de
Informática Ltda, mesma empresa do item anterior, encontramos exemplos de
pagamento à pessoa física, como na Nota de Débito no 1162 (fls. 3423 e 3424), referente
à “Campanha Sell Out Notebook R410 e 510”, que teoricamente uma ação de marketing
comercial, na realidade consta indicação do pagamento de “spiff” (espécie de comissão
ou gueltas, ver item 193 do Relatório Fiscal: “Nota (2): “Spiff ou spiv é um bônus
imediato para a venda. Normalmente, "spiffs" são pagos, seja por um fabricante ou o
empregador, diretamente com um vendedor para vender um produto específico.”
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Spiff”), segue abaixo recortes da nota de débito em
questão.
(...)
9.4 Destaco que a mesma Nota de Débito no 1162 acima citada, juntada ao processo
pela fiscalização nas folhas 3423 e 3424, foi também anexada pelo contribuinte em seu
recurso voluntário (fls. 6114 a 6118), porém foi suprimida a tabela de “spiff” e
acrescentado memorando interno e tabelas de quantidades de vendas, mas permanece
não apresentando documentação que comprove suas alegações, tais como solicitações
de investimento promocional, tipo de campanha, objetivo, regulamentos da campanha
Fl. 7272
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

ou outro documento que a descrevesse detalhadamente, os critérios de premiação (regra
fundamental à concepção do prêmio não tributável).
10. Quanto à remuneração de contribuintes individuais através de terceiros (pessoas
jurídicas), conforme já demonstrado acima, inclusive no acórdão do Conselho de
Contribuintes, temos diversos exemplos de como é perfeitamente plausível a prática,
não importando o nome atribuído ao pagamento e sim sua natureza ou finalidade. Se for
em retribuição pelo trabalho haverá incidência de contribuição previdenciária, salvo se
por expressa disposição legal.
10.1 Assim pouco importa o nome atribuído ao valor pago ou distribuído, se rebate,
bundle, brindes festivos, serviços, patrocínio de eventos e etc, importando somente a
sua finalidade, conforme salientamos acima no item 5, com a transcrição do item 8.3 da
Solução de Consulta 460 - SRRF/9a RF/DISIT.
8.3 A eloqüência das expressões total das remunerações, totalidade dos
rendimentos e a qualquer título encontradas na legislação acima, não admite
dúvidas que o legislador procurou estender a incidência da contribuição
previdenciária, tanto do segurado quanto da empresa, sobre qualquer valor que
constitua contraprestação de trabalho, independentemente do nome atribuído.
(grifou-se)
9. A contraprestação paga por uma empresa, em retribuição por serviços
prestados por pessoas físicas, ainda que com o título de prêmios, tem natureza
remuneratória, mormente quando o montante dessa remuneração é apurado na
proporção da quantidade de trabalho prestado.
(grifos nossos)
11. Em seu recurso voluntário o contribuinte se queixa que a DRJ não analisou os
documentos anexados pela fiscalização aos autos, pois os documentos que apresenta são
amostras das situações que pretende demonstrar. Assim entendemos que os fatos já
foram analisados pela fiscalização.
111.2. Da Incompleta Análise dos Documentos e da Improcedência das
Presunções
28. Resta evidenciada a ausência de aperfeiçoamento do levantamento da
situação fática tributável. Esse fato gera inconfiabilidade no conteúdo material
do lançamento e a inconsistência da averiguação da efetiva ocorrência da
hipótese de incidência tributária, nos termos da jurisprudência deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
29. Nesse sentido, às fls. 08/17 de sua Impugnação, a Recorrente demonstrou
inúmeras inconsistências no lançamento, com suporte na documentação juntada
aos autos pela própria D. Fiscalização. Com isso, a Recorrente pretendeu ilustrar
a imaterialidade do lançamento e os vícios do arbitramento, ainda que sem
esgotar as incertezas que lastrearam todo o trabalho fiscal.
30. Essas inconsistências foram apreciadas de forma pontual e reconhecidas pelo
v. acórdão recorrido, que se limitou a exonerar alguns exemplos do valor
constituído (vide item IV, que aborda os exemplos de situações imateriais
acolhidas pelo v. acórdão e apresenta o universo de notas fiscais correlatas).
31. Entretanto, ainda assim o v. acórdão entendeu ser possível validar as
premissas do lançamento.
32. Com isso, o v. acórdão deixou de considerar que tais situações foram
apresentaras de forma exemplificativa, sendo inúmeras e reiteradas as
ocorrências semelhantes, a viciar todo o lançamento (vide item IV).
33. Assim, ainda que em sua impugnação a Recorrente tenha trazido exemplos
de situações que viciam o lançamento, é certo que esses vícios se reiteraram
impregnando diversas outras notas de débito, notas fiscais e situações
consideradas no lançamento.
Fl. 7273
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

34. Nesse sentido, a Recorrente anexa ao presente recurso com inúmeras outras
amostras de notas que, em situação idêntica aos exemplos de incorreções,
acertadamente acatados no v. acórdão, corroboram erro e inclusões indevidas na
base de cálculo. (docs. 04 a 13).
35. Ressalte-se que os documentos em questão foram devidamente apresentados
à D. Fiscalização e mesmo acostados ao Auto de Infração pelo próprio Auditor
Fiscal, de forma que a alegação de que ausência de parâmetro razoável teria
decorrido da não apresentação de documentação hábil não merece guarida.
36. O que faltou foi a análise detalhada da documentação apresentada,
contraposta ao uso do confortável arbitramento, nitidamente inaplicável ao caso.
37. Com isso, a Recorrente apresentará de forma destacada e ainda
exemplificativa o expressivo montante do lançamento atrelado a situações em
que a insubsistência é tão clara, que foi repudiada até mesmo pelo v. acórdão da
DRJ, sendo relevante replicar tais conclusões para toda a autuação!
Portanto, os documentos apresentados foram analisados, seja pela fiscalização,
quando da lavratura do auto de infração, pela DRJ e novamente analisados pela fiscalização, de
modo que não prospera a alegação de nulidade por falta de análise da documentação, muito
menos de que o auto de infração deveria ter sido cancelado, com base em amostra de
documentos em que parte da documentação não foi apresentada.
DA INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO EM RELAÇÃO AO TÓPICO
DENOMINADO "PRÊMIOS DE INCENTIVO"
Antes de iniciar a analisar o caso concreto quanto à alegação da RECORRENTE,
a Lei no 8.212/91 assim traz a hipótese de incidência das contribuições devidas pela empresa e
pelos segurados:
Segurados empregados:
Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso
é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela:
Segurados Contribuintes Individuais:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição:
Empresa:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção
ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
Fl. 7274
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

... omissis ...
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
Em complementação, o artigo 28 do mesmo ato normativo assim define a base de
cálculo das contribuições previdenciárias:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
... omissis ...
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o;
Especificamente, no que tange às hipóteses de não incidência, veja-se o § 9o do
artigo 28 da Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição
... omissis ...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
... omissis ...
e) as importâncias:
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário;
Portanto, não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a título
de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário.
Com relação à definição de ganho habitual, pedimos vênia para transcrever trecho
da decisão recorrida:
Necessário se faz verificar em que consiste o ganho habitual. Ganho é toda percepção
do empregado, oriunda do empregador ou de terceiro, mas decorrente do contrato de
trabalho ou da prestação de serviços, seja sob a forma pecuniária, seja sob a forma de
utilidade.
Será habitual aquele feito com hábito, isto é, de forma a se tornar um costume ou algo
esperado e frequente. Portanto, o ganho habitual é a prestação proporcionada ao
empregado que seja repetida no tempo, ou por ele esperada com segurança. Em sentido
contrário, o ganho não habitual é aquele esporadicamente concedido, ou em relação ao
qual não se tem a certeza do seu recebimento, como, por exemplo, os prêmios.
(...)
Portanto, verifica-se o prêmio como a prestação pecuniária ou em utilidades conferida
ao trabalhador como recompensa pelo atingimento de uma meta específica, cujos
requisitos são previamente estabelecidos, em agraciamento ao seu desempenho pessoal,
sem que haja substituição, no todo ou em parte, do salário ou remuneração.
Fl. 7275
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Dessa forma, é inerente à natureza jurídica do prêmio que haja a fixação prévia das
regras pelas quais se submete a premiação, de forma que todos os segurados que
aceitarem, por ato volitivo, as regras e metas propostas, podem concorrer à sua
percepção. A ausência de regras e metas previamente pactuadas, de forma a disciplinar
a premiação, transforma o prêmio em pagamento genérico, decorrente da própria
atividade laboral e, portanto, parcela integrante da remuneração.
Nobres julgadores, a premiação, como visto, visa retribuir não o mero exercício do
trabalho em si, seja ele subordinado ou autônomo. Ao contrário, visa retribuir uma
especial atividade do trabalhador, na exata medida em que este se destaca dos demais
trabalhadores, pelo atingimento de metas e objetivos que, embora divulgados a todos,
somente um ou alguns dos aceitantes da proposta atinjam os objetivos propostos. É
dizer, a remuneração normal é deferida como contra-prestação pelo trabalho a todos que
efetivamente trabalharam, mas a premiação somente àquele ou àqueles que atingiu(ram)
as metas e os objetivos propostos, isto é, àquele(s) que adquiram o direito à sua
percepção.
Veja-se que não há aleatoriedade neste pagamento. Havendo o atingimento das metas
propostas, a expectativa de direito instituída com o regulamento da premiação se
consolida em direito adquirido, passando a integrar o patrimônio do segurado, podendo
ser exigido mesmo à revelia do empregador.
Situação diversa ocorre com os chamados sorteios, estes sim gravados com a
aleatoriedade. A aleatoriedade, no caso, consiste na possibilidade da ocorrência de um
evento futuro e incerto do qual dependa a concessão da premiação. A aquisição do
direito não se dá pelo atingimento de metas e objetivos, mas pelo fortuito, pela sorte,
aspecto absolutamente estranho à atividade laboral. Em que pese este fato, a questão
não assume relevância na medida em que, mesmo o sorteio, deve contar com a previsão
de regras claras e precisas de forma prévia, de forma que os participantes deste sorteio
conheçam as condições nas quais poderão concorrer e, ocorrendo o evento incerto – a
álea, terem adquirido o direito à percepção do prêmio.
Como mencionado no tópico anterior, a falta da apresentação de documentos ou a
apresentação por amostras, impede que sejam avaliadas de forma contundente para cancelar a
presente autuação, mas por outro lado, não implica na manutenção total, excluídos os valores já
exonerados na decisão recorrida.
Mesmo com todas as dificuldades apontadas pela fiscalização verifica-se que
houve a correta identificação de pessoas físicas, que em tese seriam beneficiadas pelos
pagamentos efetuados pela RECORRENTE e que não foi objeto de incidência de contribuições
previdenciárias.
Logo, por ausência de provas totais da RECORRENTE quanto a tais pagamentos
e por não ser possível de ser identificado caso a caso, presume-se que o lançamento é hígido
quanto ao lançamento PA-SA / PB-SB, conforme planilhas abaixo indicadas:
Planilha Anexo V – A Levantamento PA/SA PB/SB – fls. 912/965 – Pessoas Físicas
Quadro que se presta a demonstrar, de forma consolidada mensal, por estabelecimento,
Código de Participante, CPF e nome do trabalhador, códigos de levantamentos e de
lançamentos, os valores apurados relativo às Bases de Cálculos e às contribuições dos
segurados, códigos de operações, números, datas de emissões, valores totais e
discriminação dos produtos objeto das premiações, e, na coluna final a identificação da
Fonte de Origem dos Dados
Planilha Anexo V – B Levantamento PA/SA PB/SB – fls. 966/975 – Pessoas Físicas
Quadro que se presta a demonstrar, de forma SINTETICA, por ano, estabelecimento,
Código de Participante, CPF e nome do trabalhador, códigos de levantamentos e de
lançamentos, os valores apurados relativo às Bases de Cálculos e às contribuições dos
segurados, códigos de operações, números, datas de emissões, valores totais e
Fl. 7276
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

discriminação dos produtos objeto das premiações, e, na coluna final a identificação da
Fonte de Origem dos Dados
Portanto, deve ser mantido o lançamento PA-SA / PB-SB por ter sido
comprovado pelo fisco e não refutado em sua totalidade, com documentos, de que tais
pagamentos não teriam sido feitos em alguma das hipóteses de não incidência.
Por outro lado, os outros lançamentos constantes das planilhas abaixo indicadas,
apesar de não haver provas contundentes das alegações da RECORRENTE, o fisco não
conseguiu comprovar quais seriam os beneficiários dos pagamentos e restam configurados como
pagamentos efetuados a pessoas jurídicas, que não tem cunho previdenciário.
Os lançamentos constam das planilhas abaixo indicadas:
Planilha Anexo VI – Levantamento PC/SC – fls. 976/983 - B2W
1. Este quadro se presta a demonstrar, de forma ANALITICA, por estabelecimento
contratante; CNPJ e Razão Social do Participante; números datas e valores das Notas
Fiscais emitidas; códigos, descrições de contas, números de lançamentos e de
arquivamento contábil; origens do dados apurados; códigos de Tipos de
Colaborador/Trabalhador (TC), Formas de Remunerações (FR) e Identificação de
beneficiários e Individualização de Valores (IBV); com os respectivos códigos de
levantamentos e de lançamentos, os valores apurados relativos às Bases de Cálculos e às
Contribuições dos Segurados (CS), dispostos em quatro grupos distintos: “DADOS DE
LANÇAMENTO”; “DADOS DAS NOTAS FISCAIS/NOTAS DE DÉBITO”;
“DADOS DA CONTABILIZAÇÃO” e “FONTES/ORIGENS DOS DADOS E
OBSERVAÇÕES”
Planilha Anexo VII – Levantamento PC/SC – fls. 984 - Alquimia
1. Este quadro se presta a demonstrar, de forma ANALITICA, por estabelecimento
contratante/tomador/adquirente;
CNPJ
e
Razão
Social
do
Participante/Prestador/Fornecedor; números datas e valores das Notas Fiscais emitidas;
códigos, descrições de contas, números de lançamentos e de arquivamento contábil;
origens do dados apurados; códigos de Tipos de Colaborador/Trabalhador (TC), Formas
de Remunerações (FR) e Identificação de beneficiários e Individualização de Valores
(IBV); com os respectivos códigos de levantamentos e de lançamentos, os valores dos
documentos fiscais (Notas Fiscais-NF ou Notas de Débito - ND), os montantes apurados
relativos às Bases de Cálculos e às Contribuições dos Segurados (CS), além dos dados
relativos aos registros contábeis, dispostos em quatro grupos distintos: “DADOS DO
LANÇAMENTO”; “DADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS/; “DADOS DOS
REGISTROS CONTÁBEIS”; e “ORIGEM” listando a origem/fonte dos dados
elencados.
Planilha Anexo VIII – Levantamento PE-SE – PF-SF – PG-SG – CARTÕES DE
INCENTIVO – fls. 985/988
1. Este quadro se presta a demonstrar, de forma ANALITICA, por estabelecimento
contratante/tomador/adquirente;
CNPJ
e
Razão
Social
do
Participante/Prestador/Fornecedor; números datas e valores das Notas Fiscais emitidas;
códigos, descrições de contas, números de lançamentos e de arquivamento contábil;
origens do dados apurados; códigos de Tipos de Colaborador/Trabalhador (TC), Formas
de Remunerações (FR) e Identificação de beneficiários e Individualização de Valores
(IBV); com os respectivos códigos de levantamentos e de lançamentos, os valores dos
documentos fiscais (Notas Fiscais-NF ou Notas de Débito - ND), os montantes apurados
relativos às Bases de Cálculos e às Contribuições dos Segurados (CS), além dos dados
relativos aos registros contábeis, dispostos em quatro grupos distintos: “DADOS DO
LANÇAMENTO”; “DADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS/; “DADOS DOS
REGISTROS CONTÁBEIS”; e “ORIGEM” listando a origem/fonte dos dados
elencados. A coluna "APR" indica com S ou N se o documento fiscal/contábeil foi
apresentado para análise da Auditoria.
Fl. 7277
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Planilha Anexo IX – Levantamento PH-SH – PREMIOS – CANAL REVENDAS E
DISTRIBUIDORAS-CAMPANHAS COOPERADAS – fls. 989/998
1. Este quadro se presta a demonstrar, de forma ANALITICA, por estabelecimento
contratante/tomador/adquirente;
CNPJ
e
Razão
Social
do
Participante/Prestador/Fornecedor; números datas e valores das Notas Fiscais emitidas;
códigos, descrições de contas, números de lançamentos e de arquivamento contábil;
origens do dados apurados; códigos de Tipos de Colaborador/Trabalhador (TC), Formas
de Remunerações (FR) e Identificação de beneficiários e Individualização de Valores
(IBV); com os respectivos códigos de levantamentos e de lançamentos, os valores dos
documentos fiscais (Notas Fiscais-NF ou Notas de Débito - ND), os montantes apurados
relativos às Bases de Cálculos e às Contribuições dos Segurados (CS), além dos dados
relativos aos registros contábeis, dispostos em quatro grupos distintos: “DADOS DO
LANÇAMENTO”; “DADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS/; “DADOS DOS
REGISTROS CONTÁBEIS”; e “ORIGEM” listando a origem/fonte dos dados
elencados. A coluna "APR" indica com S ou N se o documento fiscal/contábil foi
apresentado para análise da Auditoria.
Planilha Anexo X – Levantamento PI-SI – PREMIOS – CANAL REVENDAS E
DISTRIB
-
CAMP.
COOPERADAS
–
DOCTOS
CONTÁBEIS
NÃO
APRESENTADOS – fls. 999/1002
1. Este quadro se presta a demonstrar, de forma ANALITICA, por estabelecimento
contratante/tomador/adquirente, CNPJ e Razão Social do Participante/Prestador/Fornecedor, os números datas e valores das Notas
Fiscais/Debitos emitidas; códigos, descrições de contas, números de lançamentos e de
arquivamento contábil; origens do dados apurados; códigos de Tipos de
Colaborador/Trabalhador (TC), Formas de Remunerações (FR) e Identificação de
beneficiários e Individualização de Valores (IBV); com os respectivos códigos de
levantamentos e de lançamentos, os valores dos documentos fiscais (Notas Fiscais-NF
ou Notas de Débito - ND), os montantes apurados relativos às Bases de Cálculos e às
Contribuições dos Segurados (CS), além dos dados relativos aos registros contábeis,
dispostos em quatro grupos distintos: “DADOS DO LANÇAMENTO”; “DADOS DOS
DOCUMENTOS FISCAIS/; “DADOS DOS REGISTROS CONTÁBEIS”; e
“ORIGEM” listando a origem/fonte dos dados elencados. A coluna "APR" indica que
os documentos fiscais/contábeis não foram objeto de análise por não terem sido
apresentados à Auditoria.
2. Os fatos arrolados neste levantamento PI/SI referem-se EXCLUSIVAMENTE a
despesas cujos comprovantes documentais NÃO foram apresentados. Os dados
elencados neste demonstrativo foram extraídos, subsidiariamente, dos arquivos digitais
de documentos fiscais apresentados pelo contribuinte no leiaute da Portaria no 42/2003,
principalmente, das informações contábeis constantes da ECD acessadas através do
Sped Contábil.
Planilha Anexo XI – Levantamento PK-SK – PRÊMIOS E REMUNERAÇÕES –
CANAL
EMPRESAS
DE
SERVIÇOS
DE
MARKETING
DADOS
DO
LANÇAMENTO FISCAL DADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS DADOS DOS
REGISTROS CONTÁBEIS– fls. 1003/1009
1. Este quadro se presta a demonstrar, de forma ANALITICA, por estabelecimento
contratante/tomador/adquirente;
CNPJ
e
Razão
Social
do
Participante/Prestador/Fornecedor; números datas e valores das Notas Fiscais emitidas;
códigos, descrições de contas, números de lançamentos e de arquivamento contábil;
origens do dados apurados; códigos de Tipos de Colaborador/Trabalhador (TC), Formas
de Remunerações (FR) e Identificação de beneficiários e Individualização de Valores
(IBV); com os respectivos códigos de levantamentos e de lançamentos, os valores dos
documentos fiscais (Notas Fiscais-NF ou Notas de Débito - ND), os montantes apurados
relativos às Bases de Cálculos e às Contribuições dos Segurados (CS), além dos dados
relativos aos registros contábeis, dispostos em quatro grupos distintos: “DADOS DO
LANÇAMENTO”; “DADOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS/; “DADOS DOS
Fl. 7278
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

REGISTROS CONTÁBEIS”; e “ORIGEM” listando a origem/fonte dos dados
elencados. A coluna "APR" indica com S ou N se o documento fiscal/contábil foi
apresentado para análise da Auditoria.
Em outros termos, não há a incidência sobre tais pagamentos, independentemente
da nomenclatura indicada (gueltas, rebate, bundle, brindes, patrocínio etc), por serem
pagamentos a pessoas jurídicas, sem indicação de quais seriam os beneficiados/beneficiários
pelos pagamentos previdenciários o que em tese, configura pagamento a qualquer título, o que
não está previsto na legislação previdenciária.
Portanto, não procedem os levantamentos: PC/SC; PE-SE – PF-SF – PG-SG –
PH-SH; PI-SI e PK-SK.
DA IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO FISCAL EM RELAÇÃO À
PARTICIPAÇÃO DO LUCRO E RESULTADO
A recorrente alega que não incide a Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados, que tem previsão constitucional, no artigo
7°, XI:
Constituição Federal de 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Entretanto, não assiste razão, uma vez que, para fazer jus à isenção quanto a este
pagamento, deveria cumprir à risca o que determina a Lei no 10.101/2000.
Vejamos o que dispõe a Lei no 10.101/2000:
Art.1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação dada pela Lei no 12.832, de
2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Fl. 7279
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Também há previsão na Lei no 8.212/91 e normas regulamentadoras abaixo
elencadas:
LEI No 8.212 DE 1991:
“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n” 9.528, de 10/12/97)
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei especifica. "
DECRETO No 3.048 DE 1999:
“Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditado de acordo com lei especifica;”
INSTRUÇÃO NORMATIVA MPS/SRP No 3, DE 14 DE JULHO DE 2005 – DOU de
15/07/2005:
“Art. 69. Entende-se por salário de contribuição:
I - para os segurados empregado e trabalhador avulso, a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos que lhe são pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo a disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo coletivo
de trabalho ou de sentença normativa, observado o disposto no inciso I do § 1o e §§2°e
3”do art. 68;”
“Art. 71. As bases de cálculo das contribuições sociais previdenciárias da empresa e do
equiparado são as seguintes:
Fl. 7280
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

1 - o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestam serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjeias, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou de acordo
coletivo de trabalho ou de sentença normativa; "
“Art 72. Não integram a base de cálculo para incidência de contribuições:
(...)
XI - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei especifica;”
Analisando-se o Acordo coletivo de trabalho, o AFR autuante concluiu em seu
relatório fiscal:
90. Não há que se cogitar em integração entre o capital e o trabalho se as partes não
fizeram qualquer espécie de acordo sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa. O condicionamento ao cumprimento de metas, a incerteza sobre
o recebimento da participação, assim como a quantia, é que caracterizam a sua
desvinculação da remuneração, e, portanto, do salário. Inexistindo cumprimento das
metas previamente pactuadas, não haverá pagamento da participação. Em resumo, a
principal característica da participação nos lucros é ser um pagamento condicionado,
pois as metas determinadas podem ou não, ser atingidas. E, o fundamental: condições
negociadas entre trabalhadores e empresa, e, ainda que estas condições sejam pactuadas
previamente.
DOS TERMOS DE PLR APRESENTADOS PELO CONTRIBUINTE
91. Com o fito de serem avaliados estes requisitos, após intimação regular, o
Contribuinte apresentou os termos de acordos e respectivas datas de pactos, abaixo
descritos:

(...)
I - TERMO DE ACORDO DO ESTABELECIMENTO 01166372000155
92. O “Termo de Acordo de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)”, datado de
09/12/2009 (copia anexa como Doc. APP5-01), no qual figuram como partes, de um
lado a LG Eletronics de São Paulo Ltda, CNPJ 01.166.372/0001-55; a LG Eletronics da
Amazônia Ltda, CNPJ 00.801.450/0003-45 e LG Armazém Geral Ltda, CNPJ
04.504.146/0001-25, todas estabelecidas em Taubaté, na Av. Dom Pedro I, no W 7777 –
Distrito Industrial de Piracangaguá; e por outro lado a Comissão de Empregados da LG
Eletronics e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico, Siderúrgicas, Automobilísticas e de Auto
Peças de Taubaté, Tremembé, Caraguatatuba, Ubatuba, São Luiz do Paraitinga,
Redenção da Serra, Lagoinha, Natividade da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento
do Sapucaí e Campos do Jordão, tem-se por objeto “Regulamentar a participação dos
empregados nos Lucros ou Resultados, da LG Eletronics no ano de 2009”, do qual
merecem destaques as seguintes cláusulas:
“3 DA ELIGIBILIDADE
3.1 São elegíveis ao recebimento da PLR 2009:
3.1.1 Os empregados da LG ELECTRONICS, lotados na Unidade Industrial de
Taubaté, que tenham trabalhado no período de janeiro a dezembro de 2009;
Fl. 7281
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

.........................
5 DOS VALORES AJUSTADOS E DATAS DE PAGAMENTO.
5.1 Entabulam as PARTES que o valor total da PLR 2009 é de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais), sendo realizado o pagamento em favor dos empregados da seguinte forma:
5.1 1 Como antecipação ou primeira parcela, entabula-se o pagamento da
importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com vencimento no dia 23 (vinte e três)
de junho de 2009, através de depósito em conta corrente dos empregados da LG
ELECTRONICS.
5.1.2 Como pagamento final ou segunda parcela, entabula-se o pagamento da
importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com vencimento no dia 23 (vinte e três)
de dezembro de 2009, através de depósito em conta corrente dos empregados da LG
ELECTRONICS.
..............................
9. O presente Acordo tem validade a partir da presente data, permanecendo válido
para todos os fins de direito que se fizerem necessários até 30 de abril de 2010,
consignando-se, desde já, que ao seu término deverão ser estabelecidas novas
negociações a serem aprovadas em regular Assembleia dos empregados ora
representadas.” (grifos e destaques não constam do original)
II - TERMO DE ACORDO DO ESTABELECIMENTO 01166372000236
93. Por outro lado, o “Termo de Acordo de “PLR 2009 LG ELETRONICS”, datado
de 22/07/2009 (copia anexa como Doc. AP-P5-02), figuram como partes, de um lado a
LG Eletronics de São Paulo Ltda, CNPJ 01.166.372/0002-36 e a LG Eletronics da
Amazônia Ltda, CNPJ 00.801.450/0002-64 ambas estabelecidas em São Paulo, na Av.
Dr.Chucri Zaidan, no 940 – 3o andar, Torre II, Vila Cordeiro; e por outro lado a
Comissão de Empregados da LG Eletronics e o Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das
Cruzes e Região, CNPJ 52.168.721/0001-09, apresenta por objeto o “Acordo 2009 de
Participação nos Lucros ou Resultados”, do qual merecem destaques as seguintes
cláusulas:
“DA ELEGIBILIDADE
1.1 São elegíveis ao recebimento da PLR 2009:
1.1.1 Os empregados da LG ELECTRONICS, lotados na Unidade de São Paulo,
que tenham trabalhado ou que venham a trabalhar no período de Janeiro a Dezembro de
2009. Além dos empregados citados anteriormente, os Diretores e Gerentes, regidos
pela Consolidação das leis do Trabalho( CLT ).
............................
DO PLANO DE METAS
3.1 Fica ajustado pelas Partes que o plano de Metas para composição do valor da
Participação de Lucros e Resultados de 2009, como descrito neste Instrumento, terá seu
valor aferido considerando o faturamento líquido do conjunto das unidades LGESP - SP
+ LGEAZ - SP, atingindo as metas, a distribuição ficará da seguinte forma, a saber:
3.1.1 US$ 2.2 Bilhões de Dólares Americanos, distribuição individual de 60% do
salário nominal de cada empregado;
3.1.2 US$ 2.3 Bilhões de Dólares Americanos, distribuição individual de 65% do
salário nominal de cada empregado;
3.1.3 US$ 2.4 Bilhões de Dólares Americanos, distribuição individual de 70% do
salário nominal de cada empregado;
3.1.4 US$ 2.5 Bilhões de Dólares Americanos, distribuição individual de 75% do
salário nominal de cada empregado;
Fl. 7282
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

3.1.5 US$ 2.6 Bilhões de Dólares Americanos, distribuição individual de 80% do
salário nominal de cada empregado;
4 DOS VALORES AJUSTADOS E DATAS DE PAGAMENTO
4.1 Entabulam as Partes que o valor do PLR 2009, será de 0,65 (zero vírgula sessenta e
cinco) do Salário Nominal (65% sobre o salário atual, conforme "clausula 3") a ser
realizado da seguinte forma:
4.1.1 Como antecipação ou primeira parcela, fica ajustada pelas Partes o pagamento de
50% do valor correspondente, com vencimento até o dia 29 (vinte e neve) de Junho de
2009, através de depósito em conta corrente dos empregados da LG ELECTRONICS.
4.1.2 Como pagamento final, ou seja, segunda parcela, fica ajustado pelas Partes o
pagamento da importância de 50% do valor correspondente com vencimento no dia 21
(vinte e hum) de Dezembro de 2009, através de depósito em conta corrente dos
empregados da LG ELECTRONICS”. (grifos e destaques não constam do original)
III - CONSTATAÇÕES SOBRE OS TERMOS DE PLR APRESENTADOS
94. Da análise dos dois termos apresentados, ambos anexados ao processo com as
identificações de “Doc. AP-P5-01” e “Doc. AP-P5-02”, relativos aos estabelecimentos
0001 (Taubaté) e 0002 (São Paulo), verificam-se as seguintes constatações:
A – QUANTO AO TERMO DO ESTABELECIMENTO 01166372000155
a) carência de regras, índices de produtividade, de qualidade ou lucratividade da
empresa;
b) não foram estipuladas metas ou objetivos a serem alcançadas;
c) inexistência de mecanismos de aferição;
d) pelo menos para um trabalhador foi desrespeitada a limitação anual de duas parcelas;
e) a assinatura do termo efetivou-se em 09/12/2009, posterior, portanto, aos
pagamentos ocorridos em 06/2009 e 07/2009;
B - QUANTO AO TERMO DO ESTABELECIMENTO 01166372000236
a) diferentemente do estabelecimento 0001, para a unidade LGESP, foram previstas
metas, critérios e percentuais para atingimento de metas, previstos na cláusula 3a e seus
subitens, onde foram dispostas as regras relativas a um sistema de distribuição de PLR,
fundamentado em percentuais progressivos sobre o salário nominal do empregado,
condicionados ao atingimento de metas vinculadas a valores pré-estabelecidos de
faturamento liquido a ser alcançado, conjuntamente, pelas unidades da LG São Paulo
(LGESP) e LG Amazônia (LGEAZ);
b) a assinatura do termo efetivou-se em 22/07/2009, posterior, portanto, aos
pagamentos ocorridos em 06/2009;
(...)
Conforme constou do relatório fiscal, a mencionada convenção coletiva não
cumpriu com os requisitos da legislação, quais sejam:
- ser um instrumento de integração entre capital e trabalho;
- servir como incentivo à produtividade;
- ter regras claras e objetivas, podendo ser considerados como critérios e condições:
a) índices de produtividade, qualidade ou lucratividade,
b) programa de metas, resultados e prazos previamente pactuados;
c) não constitui base para qualquer encargo trabalhista ou previdenciário; e
d) a periodicidade do pagamento não poderá ser inferior a um semestre.
Fl. 7283
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Deveriam ter metas que servissem como incentivo à produtividade que se espera
de um Plano de Participação nos Lucros ou Resultados, cujas Convenções Coletivas de Trabalho
que preveem o pagamento dos PLR’s, além de terem sido assinados em 09/12/2009, após os
pagamentos, ocorridos em 06/2009 e 07/2009, quanto ao CNPJ n° 01166372000155 e quanto ao
estabelecimento 01166372000236, a assinatura efetivou-se em 22/07/2009 e os pagamentos
ocorreram em 06/2009.
Portanto, os planos de Participação nos Lucros e Resultados foram assinados
depois de iniciado o período aquisitivo e tiveram antecipação de pagamentos e pagamentos em
mais de 2 parcelas, de modo que não procedem as alegações da RECORRENTE.
DA EQUIVOCADA APLICAÇÃO DE PENALIDADE AGRAVADA
A RECORRENTE alega que seria equivocada a aplicação de penalidade
agravada.
Entretanto, suas alegações não procedem.
No caso em questão, a legislação de regência está assim posta:
Lei n° 9430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Conforme mencionado alhures, a RECORRENTE deixou de cumprir as
intimações por diversas vezes, tanto é assim que o lançamento foi realizado por arbitramento.
Também consta da decisão recorrida o trecho abaixo, com o qual concordo e me
utilizo como fundamento e razão de decidir:
Aliás, como já pacificado neste Voto, o contribuinte deixou de atender às solicitações da
fiscalização em várias oportunidades, de forma que incorreu na circunstância de
penalidade aumentada prevista no artigo 44, § 2o, inciso I da Lei no 9.430/96. Assim,
para que incorra na causa de aumento da penalidade, não há que se ter a omissão total,
mas a parcial já configura a majoração da multa de ofício.
O contribuinte continua sua tese aduzindo que, pelo fato de ter havido o procedimento
de arbitramento, mediante aferição indireta da base de cálculo das contribuições, a
fiscalização não poderia agravar a multa de ofício em face da não apresentação ou
apresentação deficiente das informações, tal qual previsto no artigo 44, § 2o da Lei no
9.430/96.
Fl. 7284
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Ocorre, contudo, que tal alegação não prospera, pois, como dispõe o artigo 33, § 3o da
Lei no 8.212/91, “ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida”.
Assim, o procedimento de arbitramento não impede haja a lavratura de outros Autos de
Infração, seja no tocante ao descumprimento da obrigação acessória relativa à
apresentação de documentos e informações, seja em relação à deficiência e/ou não
entrega de arquivos digitais no leiaute previsto nos atos administrativos normativos,
como, de fato, lavrou a fiscalização os Autos de Infração DEBCAD no 51.030.423-0
(CFL 22) e 51.030.426-5 (CFL 38)
Por outro lado, com relação à tese segundo a qual o arbitramento impede o agravamento
da multa de ofício, de rigor verificar as palavras da fiscalização.
4.1 - Grupo 5 – Levantamentos PC/SC:
Assevera a fiscalização:
132. Neste ponto, cumpre esclarecer, que o contribuinte, mesmo intimado para esse fim
em diversas oportunidades, deixou de apresentar a relação dos trabalhadores
beneficiários, dos prêmios individuais de incentivos e o (s) contrato (s) relativo (s) ao
marketing de incentivo. Em razão desta omissão, o lançamento foi apurado mediante
aferição indireta, restando caracterizada a intenção de suprimir ou reduzir
contribuições previdenciárias devidas, mediante a utilização de expediente que, em
tese, simula pagamentos a Pessoas Jurídicas quando, na verdade, os beneficiários são
pessoas físicas. A forma como são pagas as remunerações não interfere no conceito de
salário-de-contribuição, seja o pagamento feito em dinheiro ou sob a forma de
utilidade, seja este feito diretamente pela contratante do serviço ou intermediado por
pessoa interposta.
... omissis ...
135. Destarte, verifica-se que as aquisições de terceiros se concentram na fornecedora
B2W companhia Global do Varejo, que aglutina, dentre outras, as empresa Americanas,
Submarino e Shoptime (vide Doc.AP-PC-02). Pela coluna “Origem/Fonte dos Dados”
do quadro acima, denota-se que a identificação dos documentos fiscais emitidos pela
B2W contra a LG apresentou-se como deveras custosa. O contribuinte omitiu nos
arquivos digitais de documentos fiscais, leiaute ADE 15/2001, as informações relativas
a praticamente todas as NF deste fornecedor. Assim, para a apuração dos valores
arrolados, foram utilizadas fontes alternativas, tais como: Sped Contábil, Sped Fiscal e
Nota Fiscal Eletrônica. Destaque-se, ainda, que, quando a fonte for identificada apenas
como “SPED_CONTÁBIL” (quadro acima e demonstrativos anexos), ter-se-á o
resultado de uma pesquisa através do Sped Contábil, fruto de busca textual do nome do
fornecedor no campo “Histórico” do lançamento contábil - geralmente, sintéticos e
concisos; e, nestas situações, os documentos fiscais foram obtidos, exclusivamente, com
lastro nesta fonte, não sendo possível a identificação do CNPJ do emitente, mas tão
somente, os números e valores das Notas Fiscais. Os valores de todas BC apuradas
constam do demonstrativo “PLANILHA ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULOS MENSAIS LEV PC-SC – B2W”.
... omissis ...
144. O agravamento da multa de ofício, para os levantamentos “PC/SC”, encontra-se
previsto na Lei n o 9.430, de 1996, art. 44, § 2o:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
...............
Fl. 7285
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Vide MEDIDA PROVISÓRIA No 351, DE 22 DE
JANEIRO DE 2007) Alterada pela LEI No 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei no
11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei no 11.488, de 2007)
Como se vê, ao mesmo tempo e pelos mesmos fatos, omissão de registros contábeis nos
arquivos digitais, deixar de apresentar a relação dos trabalhadores beneficiários, dos
prêmios de incentivo e os contratos relativos aos prêmios de incentivo, a fiscalização
tomou as seguintes providências: 1) procedeu ao lançamento arbitrado; e, 2) agravou a
multa de ofício em 50%.
Contudo, entendo que a situação posta nos autos não confere razão ao sujeito passivo.
Com efeito, a omissão do contribuinte quanto à apresentação de informações digitais e
entrega de documentos pode ser utilizada para dois efeitos distintos, quais sejam, adotar
o método do lançamento arbitrado para aferição indireta da base de cálculo e para o
agravamento da multa de ofício. A adoção do procedimento de arbitramento constitui
medida excepcional motivada pela conduta do contribuinte, de forma a estabelecer uma
presunção relativa em face da sua omissão, mas não se insere na definição de
penalidade. Já a dicção do artigo 33, § 6o da Lei no 8.212/91 estabelece que o
procedimento de arbitramento não importa em prejuízo da penalidade cabível, de forma
que permite o agravamento da multa de ofício, esta sim, de natureza penalizatória, não
obstante a possível lavratura de Auto de Infração pelo descumprimento da obrigação
acessória relativa à não apresentação de documentos ou sua apresentação deficiente
(CFL 38), e/ou à não apresentação ou apresentação deficiente de arquivos magnéticos
(CFL 22).
Dessa forma, entendo que a multa de ofício aplicada aos levantamentos PS/SC deve ser
mantida no percentual agravado.
De igual modo, devem ser mantidos os agravamentos quanto aos levantamentos
PE/SE e PI/SI.
Portanto, não procedem as alegações da RECORRENTE quanto à multa agravada,
devendo ser mantida.
DA IMPROCEDÊNCIA DOS DEBCAD n°s 51.030.424-9, 51.030.425-7 e
51.030.426-5
Com relação aos DEBCAD’s n°s 51.030.424-9, 51.030.425-7 e 51.030.426-5, não
procede a alegação da RECORRENTE de que as omissões/descumprimentos da legislação
previdenciária não teria ligação com a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
No caso em questão, os descumprimentos referentes ao descumprimento das
obrigações acessórias, configura descumprimento da legislação, mais especificamente, nos arts.
92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e art. 283, I, "a", II, “a” e “j”, e art. 373 do Decreto n° 3.048/99.
Extraímos do relatório fiscal o seguinte:
DAS
CONSIDERAÇÕES
ESPECÍFICAS
II
–
AUTOS
DE
INFRAÇÕES
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.030.424-9 – CFL 30 O contribuinte foi autuado por
infração ao artigo 32, I e § 9o, da Lei no 8.212/91, combinado com artigo 225, I e § 9o,
Fl. 7286
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por
ter apresentado as folhas de pagamentos das remunerações dos seus trabalhadores, com
valores inválidos e incorretos de rubricas e com omissão dos contribuintes individuais
trabalhadores autônomos, portanto, em desacordo com os padrões e normas
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil. Na análise das folhas de pagamentos
apresentadas à auditoria, foram identificadas as seguintes irregularidades:
a) deixou de incluir nas folhas de pagamentos mensais, os segurados contribuintes
individuais prestadores de serviços, constantes do sistema GfipWEB e que se
apresentam
listados,
individualmente,
na
“PLANILHA
ANEXO
XIII
-
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
INCLUÍDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTOS - AIOA CFL 30”;
b) apresentou folhas de pagamentos com diversas irregularidades quanto a valores,
rubricas e trabalhadores, que foram reportadas ao sujeito passivo nos Termos de
Constatação integrantes dos no TIF 04 (Doc. PFF-05), TIF 05 (Doc. PFF-06).
Em face do disposto nos artigos 92 e 102, da Lei n° 8.212/91, e artigo 293 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foi
aplicada a multa no importe de R$ 1.717,38 (um mil setecentos e dezessete reais e trinta
e oito centavos), consoante fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, DE
10/01/2013.
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.030.425-7 – CFL 34 O contribuinte foi autuado por
infração ao artigo 32, inciso II, da Lei n° 8.212/91, c/c o artigo 225, II, e §§ 13 a 17 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. No lançamento fiscal
foram arroladas, dentre outras, remunerações indiretas pagas a pessoas físicas, a título
de pagamentos de prêmios por incentivos de vendas, distribuídos em diferentes formas e
títulos. A fiscalização considerou estes pagamentos como fatos geradores de
contribuições previdenciárias. Contudo, estas operações foram tratadas contabilmente
como meras operações mercantis envolvendo aquisições de mercadorias e serviços.
Por outro lado, a escrituração contábil deve ser realizada com observância aos
“Princípios Fundamentais da Contabilidade”. Devem ser lançadas em ordem
cronológica com clareza e referencia ao documento probante, todas as operações
ocorridas, e, em conformidade com as disposições técnicas e fiscais vigentes. Deve,
ainda, estar em idioma e moeda corrente nacionais e em forma contábil, por ordem
cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões,
rasuras, emendas ou transportes para as margens.
Segundo a fiscalização, o contribuinte incorreu em duas condutas infratoras:
CONDUTA No 1: Deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias elencados em todos os levantamentos relativos às remunerações
indiretas incluídas no presente lançamento fiscal.
CONDUTA No 2: Utilizou-se, em diversos lançamentos e registros contábeis, de
códigos, abreviaturas, expressões e termos em língua estrangeira, além de históricos
contábeis excessivamente sintéticos e com padrões diferenciados para os seus
estabelecimentos matriz e filiais, conforme se pode constatar pelos exemplos elencados
no Anexo XIV.
Diante disto, restou aplicada a penalidade pecuniária prevista nos artigos 92 e 102, da
Lei n° 8.212/91, combinado com o artigo 283, inciso II, alínea “a” e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no
importe de R$ 17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito
centavos), consoante fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, DE
10/01/2013.
Fl. 7287
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Avocam-se como lançamentos contábeis citados na “Conduta 1”, todos aqueles
identificados nas colunas “Numero” e “Arquivamento” dos demonstrativos anexos aos
levantamentos que abrigaram as remunerações indiretas em forma de premiações, a
saber: a) Levantamentos PA/SA; PB/SB – anexo V-A e V-B; b) Levantamentos PC/SC
– anexo VI; c) Levantamentos PD/SD – anexo VII; d) Levantamentos PE/SE; PF/SF e
PG/SG – anexo VIII; e) Levantamentos PH/SH – anexos IX; e, f) Levantamentos
PK/SK – anexos XI.
Como demonstrativo das irregularidades citadas na “Conduta 2”, foram arrolados os
lançamentos consolidados na “PLANILHA ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO
ANALÍTICO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS EM DESACORDO COM AS
NORMAS – AIOA CFL 34” - demonstrativo ANALÍTICO, que se destina a identificar
os registros contábeis caracterizados como impróprios, irregulares e/ou em desacordo
com as normas técnicas vigentes.
AUTO DE INFRAÇÃO No 51.030.426-5 – CFL 38 O contribuinte foi autuado por
infração ao artigo 33, §§ 2° e 3° da Lei n° 8.212/91 com redação da MP no 449/08,
convertida na Lei n° 11.941/09, c/c o artigo 232 e 233, parágrafo único, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 por
deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n° 8.212/91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou que
omita a informação verdadeira.
O contribuinte, mesmo intimado deixou de apresentar diversos documentos fiscais e de
lastro de registros contábeis, incorreu em duas de condutas infratoras:
CONDUTA No 1: Mesmo intimado, deixou de apresentar diversas notas fiscais de
saídas e de serviços, emitidas por terceiros, que se encontram relacionadas no Anexo
XV-A.
CONDUTA No 2: Mesmo intimado, deixou de apresentar diversos comprovantes de
lastro de registros contábeis, que se encontram listados no Anexo XV-B.
O contribuinte foi intimado e reintimado às apresentações, através dos termos: TIF no
002 (Doc.PFF-03), TIF no 003 (Doc.PFF-04), TIF no 004 (Doc.PFF-05), TIF no 005
(Doc.PFF-06), TIF no 006 (Doc.PFF-07) e TIF no 007 (Doc.PFF-08).
Em vista disto, restou aplicada a penalidade pecuniária prevista nos artigos 92 e 102 da
Lei n° 8.212/91 c/c o artigo 283, inciso II, alínea “j” e art. 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, no importe de R$
17.173,58 (dezessete mil cento e setenta e três reais e cinquenta e oito centavos),
consoante fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 15, DE 10/01/2013.
O detalhamento da infração consta de planilhas juntadas ao Relatório Fiscal.
Portanto, restou devidamente descumpridas as normas, de modo que incide a
multa por descumprimento de obrigação acessória.
DA REVISÃO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRELADAS ÀS FOLHAS DE
PAGAMENTO (Grupo 2 - Levantamento P3/S3 e P4/S4)
Alega a RECORRENTE que não seriam devidas contribuições sobre o Aviso
Prévio Indenizado e Décimo Terceiro Salário Indenizado, nos seguintes termos:
206. Adicionalmente, aponte-se que a D. Fiscalização realizou a revisão da base de
cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos
empregados da Recorrente, ressentindo-se pela não tributação das rubricas referentes ao
"Aviso Prévio Indenizado" e "Décimo Terceiro Salário Indenizado", conforme exposto
às fls. 71 do Relatório Fiscal.
"Com a publicação do Decreto n° 6.727, de 12/01/2009, restou revogada a alínea f" do inciso V
do §90 do art. 214, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6
de maio de 1999, excluindo o aviso prévio indenizado do rol de verbas que não integram o
Fl. 7288
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

salário-de-contribuição, estabelecendo, desta forma, a exigência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, incluindo-se os seus reflexos sobre o 13° salário."
207. Ocorre que, com toda a vênia, referidas verbas são dotadas de natureza
indenizatória, consonante art. 487, §10, da CLT, sendo decorrentes da dispensa pelo
empregador da jornada de trabalho pelos trinta dias do aviso prévio, com o acréscimo
do "décimo terceiro indenizado", que consiste no valor proporcional (1/12) do décimo
terceiro salário.
A matéria já foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça,
submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, no julgamento do
Recurso Especial n° 1.230.957-RS.
Esta turma já analisou esta questão, em processo de relatoria do Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra:
Numero do processo: 15504.722262/2015-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 03 00:00:00 UTC 2020
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2012 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
INFRINGÊNCIA
LEGAL.
INCIDÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
POSSIBILIDADE. O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo
com a lei de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras entidades ou fundos. AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO.
NÃO
INCIDÊNCIA
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA. RECURSO REPETITIVO
STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Em face da natureza eminentemente não
remuneratória da verba denominada aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado
sob a indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a
tributação imputada.
Numero da decisão: 2201-006.138
Peço vênia para transcrever trecho do acórdão, com o qual concordo e me utilizo
como fundamento e razão de decidir:
(...)
Ocorre que a matéria em questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de
Justiça, o qual julgou a matéria sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, no julgamento do Recurso Especial n°. 1.230.957-RS, reconhecendo a
natureza do aviso prévio indenizado nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
Fl. 7289
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1°, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do
aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho
Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1°.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
(...)
Conclusão.
Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA
parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de contribuição previdenciária
sobre o adicional de férias (terço constitucional) concernente às férias gozadas. Recurso
especial da Fazenda Nacional não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
543C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 Presidência/ STJ.”
De acordo com o artigo 62, § 1° inciso II, "b" do RICARF (Portaria MF n°. 343, de 09
de julho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1° O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n ° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
n° 152, de 2016).
Na hipótese do aviso prévio indenizado, a jurisprudência do STF está consolidada no
sentido de que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba não envolve a
discussão de matéria constitucional, o que implica, necessariamente, a reprodução no
âmbito deste Tribunal Administrativo da decisão proferida no REsp n° 1.230.957/RS,
julgado na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil.
Asssim sendo, merece provimento o recurso voluntário quanto a este tocante.
Fl. 7290
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Portanto, deve ser dado provimento ao recurso da RECORRENTE, quanto a este
ponto.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
QUANTO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES OU MESMO QUANTO À MULTA E APLICAÇÃO DA TAXA
SELIC
Quanto a este tópico, a irresignação do Recorrente é quanto à declaração de
inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da contribuição devida ao Sebrae, Sesc Senac,
bem como quanto à aplicação da multa ou quanto à taxa Selic. Neste sentido, o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Taxa Selic
Com relação à aplicação da taxa Selic, esta questão também já foi objeto de
reiteradas decisões deste Egrégio CARF, que culminou com a edição da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Com relação à taxa Selic, no âmbito deste Egrégio CARF, a súmula no 4 encerra o
assunto.
Fl. 7291
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2201-010.515 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720385/2013-81

Por outro lado, o contribuinte alega que não poderia haver a cumulação da taxa
Selic com os juros moratórios de 1% ao mês. Entretanto, equivoca-se o contribuinte quanto a esta
irresignação. Nos termos da legislação em vigor.
Neste sentido dispõe o § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Merece destaque o fato de que a legislação mencionada está vigente e eficaz de
modo que não prospera a irresignação.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício tendo em vista que o valor
exonerado de multa e juros não supera o valor de alçada.
Conheço do recurso voluntário para dar-lhe parcial provimento para exonerar o
crédito lançado incidente sobre aviso prévio indenizado e décimo terceiros salário indenizado,
bem assim para afastar a exigência incidente sobre pagamentos feitos a pessoas jurídicas, sem
identificação de pessoas físicas identificadas, independentemente das rubricas referentes às
gueltas, rebate, bundle, brindes, patrocínio, eventos promocionais e sorteios, material
promocional, prêmios ao consumidor final e a distribuidores/revendedores e clube LG.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 7292
DF CARF MF
Original